Tribunal: CVM
Processo: 19957-010505-2018-49 (RJ-2018-07872)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010505/2018-49 (RJ2018/7872).

Data do julgamento: 14/12/2021

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivier

Ementa: Responsabilidades de administradores da Qualicorp Consultoria e
Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152, caput, 154, caput, e 156,
§1o, da Lei no 6.404/1976. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
por unanimidade:

1) Absolver Alexandre Silveira Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio
Chonchol Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e
Wilson Olivieri, na qualidade de conselheiros de administração da Qualicorp, das
acusações de:
a) suposta celebração do Contrato em condições não equitativas, em
infração ao art. 154, caput, da Lei 6.404/76.
b) suposta aprovação de pagamento de benefício financeiro superior
ao montante global de remuneração dos administradores aprovado em
assembleia geral ordinária em infração ao art. 152, caput, c/c 154, caput, da Lei no
6.404/76.
Diário Eletrônico da CVM em
27/01/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 430 (1415460) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 1

2) Absolver José Seripieri Filho, na qualidade de Diretor-Presidente
e conselheiro de administração da Qualicorp, da acusação de suposta celebração
do Contrato em condições não equitativas, em infração ao art. 156, §1o, da Lei no
6.404/76.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto da
Diretora Relatora, mas apresentou manifestação de voto para expor
considerações adicionais em negociações envolvendo contratações com partes
relacionadas.

O Diretor Alexandre Rangel concordou com as conclusões do voto da
Diretora Relatora, mas divergiu em alguns pontos da fundamentação utilizada
para propor a absolvição dos acusados.

Presentes os advogados Fabio Teixeira Ozi, representando Raul
Rosenthal Ladeira de Matos; Otavio Yazbek, representando José Seripieri
Filho; Daniel Kalansky Ponczek, representando Claudio Chonchol Bahbout e Wilson
Olivieri; e Julian Fonseca Peña Chediak, representando Arnaldo Curiati, Alexandre
Silveira Dias e Nilton Molina.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Perlingeiro, Fernando Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 19/01/2022, às 09:32, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 19/01/2022, às 10:11, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Caio Galdi, Usuário
Externo, em 26/01/2022, às 15:56, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1415460 e o código CRC 8DCCFA8F.
Extrato de Sessão de Julgamento 430 (1415460) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 2

This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1415460 and the "Código CRC" 8DCCFA8F.
Extrato de Sessão de Julgamento 430 (1415460) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 1 de 22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/7872
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010505/2018-49)
Reg. Col. 1455/19
Acusados:
Alexandre Silveira Dias

Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri
Assunto:
Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações aos arts. 152,
caput, 154, caput, e 156, §1o, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar
responsabilidade de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
(“Companhia” ou “Qualicorp”), por alegadas irregularidades relativas à aprovação e à celebração
de contrato entre partes relacionadas, envolvendo, de um lado, a Qualicorp e, de outro, José
Seripieri Filho (“José Seripieri”), acionista fundador e, à época, administrador da Companhia.
2.
O contrato foi objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo no
19957.009147/2018-21, instaurado em razão da Supervisão Baseada em Risco realizada pela
CVM, tendo o mencionado processo sido concluído em 26.11.2018, com a instauração desse PAS.
3.
Foram acusados (i) na qualidade de conselheiros de administração, Alexandre Silveira
Dias (“Alexandre Dias”), Arnaldo Curiati (“Arnaldo Curiati”), Cláudio Chonchol Bahbout
(“Cláudio Bahbout”), Nilton Molina (“Nilton Molina”), Raul Rosenthal Ladeira de Matos (“Raul
Rosenthal”) e Wilson Olivieri (“Wilson Olivieri” e, em conjunto com os demais, “Conselheiros”),
por violação (A) ao art. 154, caput, da Lei no 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”); e (B) ao art. 152,
caput c/c 154, caput, da LSA; e (ii) José Seripieri (em conjunto com os Conselheiros, “Acusados”),
por infração ao art. 156, §1o, também da LSA.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 2 de 22
II.
O CONTRATO DE NÃO ALIENAÇÃO E NÃO COMPETIÇÃO
4.
Em 01.10.2018, a Qualicorp publicou fato relevante1 informando o mercado sobre a
celebração, em 28.09.2018, de Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e
Não Competição de Negócios (“Contrato”), entre a Qualicorp e José Seripieri, Diretor-Presidente,
conselheiro de administração e acionista fundador da Companhia2, à época titular de participação
societária relevante3, aprovado de forma unânime pelo Conselho de Administração (“CA”).
5.
O Contrato4 previa o pagamento de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de
reais) para José Seripieri, em contrapartida a obrigações de (i) não competir com os negócios da
Companhia, (ii) não alienar determinada quantidade de ações de emissão da Companhia de sua
propriedade (“Lock-up”)5; e (iii) não solicitar qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou
qualquer pessoa a deixar seu emprego ou deixar de prestar serviços para a Companhia.
6.
O prazo de vigência das obrigações era de seis anos, extensível, no caso da obrigação de
não competição, por mais dois anos, a exclusivo critério da Companhia, mediante o pagamento de
indenização adicional6 a José Seripieri. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas por
José Seripieri, o Contrato previa aplicação de multa, a ser paga em favor da Companhia, de até
150% do valor da indenização recebida.
7.
As discussões que culminaram na celebração do Contrato tiveram início após a
comunicação de José Seripieri, ao Conselho de Administração, de sua intenção de deixar a
administração da Qualicorp, na reunião do CA (“RCA”) de 14.03.20187.
8.
Diante da manifestação de José Seripieri aos demais membros do CA sobre a sua
intenção de deixar a Companhia, iniciaram-se trabalhos e estudos direcionados à celebração de
acordo de não competição.

1 Doc. SEI 0640190, p. 2.
2 Na mesma data, foi publicado Comunicado ao Mercado sobre Transação entre Partes Relacionadas, nos termos da
Instrução CVM no 480/2009, descrevendo os principais termos e condições do Contrato (Doc. SEI 0640190, pp. 3-5).
3 Como informado no fato relevante, José Seripieri era detentor indireto de cerca de 15% (quinze por cento) do capital
social total da Companhia.
4 Doc. SEI 0640190, pp. 44-57.
5 O Lock-up abrangia, na data de celebração do Contrato, 13.652.913 ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Ações Restritas”), quantidade essa sujeita a ajustes ao longo do tempo, a fim de que a quantidade de ações
correspondesse a valor de mercado equivalente a até 150% do valor da indenização, ou seja, até R$ 225.000.000,00.
6 A cláusula 6.4 do Contrato previa que a Companhia teria o direito, até o 5o aniversário do Contrato, de exigir a
extensão do seu prazo de vigência por mais dois anos, mediante o pagamento de nova indenização a José Seripieri. O
valor da nova indenização era calculado de acordo com a data em que a Companhia exercesse a opção de extensão da
vigência do Contrato, aumentando à medida em que a data do exercício da opção se aproximasse do prazo final para
exercício da opção, sendo: (i) D+0 a D+24 meses: R$ 31.250.000,00; (ii) D+24 meses e 1 dia a D+48 meses: R$
37.500.000,00; e (iii) D+48 meses e 1 dia a D+60 meses: R$ 50.000.000,00. Os referidos valores seriam corrigidos
pela variação do INPC.
7 Doc. SEI 0640190, p. 445.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 3 de 22
9.
Para dar suporte a esses trabalhos e estudos sobre os impactos da saída de José Seripieri,
foram contratadas as consultorias especializadas Spencer Stuart Consultores Gerenciais Ltda.
(“Spencer Stuart”) e Mercer Human Resource Consulting (“Mercer” e, em conjunto com Spencer
Stuart, “Consultorias”), respectivamente, em 20 e 30.04.20188.
10.
Em agosto de 2018, José Seripieri informou ao CA sua intenção de permanecer na gestão
da Companhia. Nesse contexto, o CA determinou às Consultorias a revisão de seus trabalhos para
que a análise fosse feita na perspectiva de continuidade de José Seripieri na gestão da Qualicorp9.
Os relatórios finais das Consultorias foram apresentados à Companhia em setembro de 201810.
11.
O processo decisório cuja conclusão foi divulgada por meio do fato relevante de
01.10.2018 foi conduzido pelo CA, sem a participação ou intervenção de José Seripieri11.
12.
A RCA que aprovou os termos do Contrato teve início em 12.09.2018 e foi suspensa até
o dia 25.09.2018, quando o CA aprovou o Contrato, que foi então celebrado em 28.09.2018.
13.
Na mesma data, a Companhia e José Seripieri firmaram o Contrato de Diretor Estatutário
(“Contrato de Diretor Estatutário”)12, com o objetivo de regular as condições de exercício do cargo
de Diretor-Presidente da Companhia e o valor de sua remuneração, tendo pactuado remuneração
anual de R$ 24 milhões, condicionada à aprovação da assembleia geral a cada exercício social,
tomando por base estudo apresentado pela consultoria especializada McKinsey & Company
(“McKinsey”) em março de 2017.
14.
Após a divulgação da celebração do Contrato, por meio do referido fato relevante de
01.10.2018, as ações de emissão da Companhia sofreram uma forte queda (de 29,37% em relação
ao preço de encerramento do dia anterior), ante uma desvalorização de 0,91% do índice Ibovespa13.
15.
Nesse cenário, foram apresentadas reclamações à CVM14-15 e houve repercussão na mídia

8 Doc. SEI 0640190, p. 429.
9 Doc. SEI 0640190, p. 33.
10 Doc. SEI 0640190, pp. 67-84.
11 Doc. SEI 0640190, p. 4.
12 Doc. SEI 0640190, pp. 59-64.
13 Como informado no TA, “as ações abriram cotadas a R$13,49, uma queda de 18,14% em relação ao fechamento
anterior. Ao fim do dia, as ações estavam cotadas a R$11,64; queda de 29,37% em relação ao fechamento anterior.
Para fins de contextualização, nesse dia, o índice Ibovespa registrou desvalorização de 0,91%”, refletindo uma
“perda de valor de mercado” de aproximadamente R$ 1,370 bilhão (Doc. SEI 0659008, p. 3).
14 Doc. SEI 0640190, pp. 387-396. Destaque-se a reclamação apresentada, em 02.10.2018, por acionista detentora de
aproximadamente 9% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, que também encaminhou à Companhia duas
notificações extrajudiciais em 01 e 02.10.2018 (Doc. SEI 0640190, pp. 398-418), por meio das quais impugnou a
celebração do Contrato, em síntese, por considerar que a operação não teria observado o melhor interesse da
Companhia, apontando que “José Seripieri já possui um dever de lealdade e não competição para com a Companhia
inerente à sua posição e dela indissociável, eis que ostenta a qualidade de membro da administração” (p. 405).
15 Registre-se que, em 15.10.2018, houve desistência quanto à referida reclamação (Doc. SEI 0640190, p. 420).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 4 de 22
com notícias sobre reações negativas de participantes do mercado16.
16.
Diante dessas repercussões, a Companhia divulgou, em 02.10.2018, Comunicado ao
Mercado, com esclarecimentos acerca do Contrato17. Em 07.10.2018, a Qualicorp publicou novo
aviso de fato relevante18, complementado em 10.10.201819, comunicando (i) medidas de
governança corporativa para implementação pela Companhia em transações com partes
relacionadas, dentre as quais, a alteração do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”) para prever
a submissão dessas transações à aprovação da assembleia geral e a criação do Comitê de
Governança Corporativa; e (ii) o recebimento de comunicação de José Seripieri por meio da qual
ele (a) renunciou à totalidade da remuneração variável a que teria direito como diretor presidente
para o exercício social de 2018, no valor máximo de R$ 7,2 milhões, e (b) assumiu a obrigação de
investir na Companhia o valor recebido a título de indenização no âmbito do Contrato.
17.
No primeiro pregão subsequente à divulgação dessas informações, do dia 08.10.2018, a
cotação das ações de emissão da Companhia encerrou com alta de 5,77% em relação ao
fechamento anterior, contra uma valorização de 4,57% do Ibovespa.
III.
ACUSAÇÃO
18.
A partir da análise das informações e documentos apresentados pela Companhia e pelos
Acusados na fase instrutória, a SEP reputou terem ocorrido irregularidades relacionadas à
aprovação e à celebração do Contrato, bem como em relação à inobservância do montante global
de remuneração dos administradores aprovado em assembleia geral de acionistas. As acusações
formuladas pela SEP podem ser divididas em duas vertentes.
19.
A primeira contém acusação que diz respeito à alegada celebração do Contrato em
condições não equitativas, em benefício de José Seripieri, em desfavor da Companhia. A SEP
acusou os Conselheiros de violação ao art. 154, caput20-21, da Lei no 6.404/1976, por terem
aprovado a celebração do Contrato em tais condições. No contexto, tendo em vista não ter

16 Vide, por exemplo, publicação do jornal Valor Econômico de 02.10.2018:
https://www.valor.com.br/empresas/5897533/caso-qualicorp-indigna-especialistas.
17 Doc. SEI 0640190, pp. 12-13. No referido Comunicado, a Companhia reiterou as informações prestadas por meio
do Comunicado ao Mercado sobre Transação entre Partes Relacionadas de 01.10.2018.
18 Doc. SEI 0640190, pp. 19-20.
19 Doc. SEI 0640190, pp. 26-28.
20 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
21 Após a requisição de informações à Companhia, aos Acusados e às demais pessoas envolvidas, a SEP apresentou,
em 26.11.2018, TA por meio do qual os referidos conselheiros foram acusados do descumprimento ao disposto no §
1o do art. 154 da LSA, que dispõe que: “O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram,
faltar a esses deveres.” Contudo, em resposta à manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, a
área técnica alterou o TA, sugerindo a responsabilização dos acusados por infração ao disposto no caput.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 5 de 22
participado do processo decisório de aprovação do negócio, a acusação formulada contra José
Seripieri foi de infração ao art. 156, §1o22, da LSA, por ter celebrado o Contrato, em condições
reputadas não equitativas, em desfavor da Qualicorp.
20.
A segunda vertente se refere à acusação relativa à aprovação do Contrato prevendo o
pagamento de benefício financeiro (efetuado logo em seguida à assinatura do Contrato) em valor
superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado na Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”) de 27.04.2018, em alegado descumprimento ao art. 152, caput23 c/c art. 154,
caput, ambos da LSA, posta em face apenas dos Conselheiros, que participaram do processo
decisório de aprovação do Contrato, não alcançando, assim, José Seripieri.
21.
Os fundamentos adotados pela Acusação encontram-se resumidos a seguir.
O padrão de revisão das condutas
22.
Ao ver da Acusação, as decisões negociais tomadas não eram desinteressadas, pois
“capazes de beneficiar singularmente uma parte relacionada que figura como diretor presidente,
membro do conselho de administração, fundador e principal acionista da companhia”24. Dessa
forma, entendeu que o padrão de revisão apropriado para a aferição das responsabilidades seria o
teste da justiça integral (entire fairness) e não a regra da decisão negocial (business judgment rule).
23.
Sob esse prisma, aduziu que (i) o Contrato deveria refletir preços e condições justas
(aspecto material) e (ii) o procedimento decisório em relação à aprovação do Contrato deveria ter
garantido a tomada de decisão no interesse da Companhia (aspecto procedimental), o que, na visão
da Acusação, não ocorreu.
Aspecto material
24.
Quanto ao aspecto material, a SEP sustentou que o preço acordado no Contrato foi
excessivo, uma vez que José Seripieri, como administrador da Qualicorp, já estava sujeito ao dever
de não concorrer com a Companhia, nos termos do art. 155, inciso I25, da LSA, de forma que o

22 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros.
23 Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado
às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
24 Doc. SEI 0659008, p. 5.
25 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; (...).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 6 de 22
dispêndio de recursos para essa finalidade “aproximou-se de um ato de liberalidade”26.
25.
Reputou, ademais, que o valor atribuído ao Contrato não poderia ter como parâmetro a
remuneração anual a que José Seripieri faria jus – fixada em R$ 24 milhões –, na medida em que
“se José Seripieri desligar-se da Companhia, ela terá de contratar outro diretor presidente –
presumivelmente pelos mesmos R$24 milhões por ano –, que além de abster-se de concorrer com
a Qualicorp terá que efetivamente geri-la. E se José Seripieri não se desligar da Qualicorp, estará
recebendo em dobro a remuneração que o mercado atribui a um diretor presidente: uma vez por
ser diretor presidente e outra por não ser seu concorrente”.
26.
Ainda no tocante ao valor do Contrato, a SEP considerou que o próprio valor da
remuneração anual também seria inadequado, já que teria desconsiderado “evidências objetivas
mais recentes e que sinalizavam um valor bastante inferior aos R$24 milhões usados como
referência”. Consignou, nesse sentido, que, embora o valor da maior remuneração paga pela
Qualicorp a membro de sua diretoria nos exercícios de 2015 e 2016 estivesse próximo desse
patamar, o mesmo não ocorreu nos exercícios de 2017 (em que o valor da maior remuneração foi
de aproximadamente R$ 8 milhões) e 2018 (em que os acionistas da Companhia aprovaram uma
remuneração global de cerca de R$ 28,5 milhões, para todos os sete conselheiros e três diretores).
27.
Questionados, os Acusados informaram que o valor da contraprestação previsto no
Contrato não compreendia apenas a obrigação de não competição, mas também a obrigação de
Lock-up, para assegurar o alinhamento de interesses com a Companhia em longo prazo27.
28.
Quanto a esse ponto, a SEP destacou que “o valor marginal, para a Qualicorp, da
obrigação de José Seripieri não alienar suas ações (...) é muito reduzido, se é que existe”, pois,
como administrador, José Seripieri já estava obrigado a agir no interesse da Qualicorp e a não
prejudicar os interesses sociais. Para a Acusação, ainda que o Lock-up permita um alinhamento de
longo prazo, tal alinhamento “por si só não gera benefício econômico à Qualicorp”.
29.
Por fim, na visão da SEP, a expressiva desvalorização no valor das ações que sucedeu a
divulgação do negócio28 seria um indicativo de que o benefício do Contrato era inferior ao valor
da indenização. Segundo a área técnica, como “a cotação da ação reflete o valor presente líquido
esperado dos fluxos de caixa futuros da companhia (...)”, “[s]e o desembolso de R$150 milhões
pela Qualicorp correspondesse a benefícios esperados que, a valor presente, tivessem esse mesmo
montante, o valor da ação deveria permanecer inalterado”.

26 Doc. SEI 0659008, p. 5.
27 Doc. SEI 0640190, pp. 34-35; 451.
28 Segundo informado no TA, em termos de valor de mercado, a perda da Qualicorp naquela ocasião foi de
aproximadamente “R$1,37 bilhão, equivalente a cerca de 30% de seu valor original”.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 7 de 22
Aspecto procedimental
30.
Em relação ao aspecto procedimental, a SEP reconheceu a existência de “alguns
componentes de um processo adequado” adotados no caso concreto, que “robustecem em alguma
medida a confiança no processo de tomada de decisão pela Companhia”, aduzindo que:
a. há registros de que as discussões se estenderam por prazo compatível com uma efetiva
negociação e não com a mera homologação de um negócio cujos termos estivessem
previamente acordados;
b. foram contratados assessores externos, como é praxe em negociações significativas; e
c. a parte interessada na matéria, José Seripieri, não participou das discussões e deliberações,
segundo as atas e comunicados produzidos.29
31.
Contudo, reputou ter havido falha no processo decisório tendo em vista que a celebração
do Contrato não foi submetida à aprovação da assembleia geral. No entender da Acusação, a
previsão no Estatuto que conferia ao CA competência para aprovação do negócio “não impedi[a]
que medidas adicionais fossem estabelecidas”. Segundo a SEP, a submissão da matéria à
assembleia seria não apenas “uma questão de cautela”30, mas também impositiva por força do
disposto no art. 152 da Lei no 6.404/1976.
32.
Para fundamentar suas conclusões, a SEP sustentou que o valor pago nos termos do
Contrato teria caráter remuneratório, na medida em que representaria um “incentivo embutido à
permanência de José Seripieri na Qualicorp”, que estaria recebendo uma dupla remuneração –
uma delas por ser diretor presidente e a outra por não concorrer com a Companhia.
33.
Destacou, nessa linha, que “todo o contexto em torno do Contrato mostra que ele foi
pensado e discutido de modo indissociável da remuneração do diretor presidente”, pontuando
especificamente que:
a. o Contrato teve seu valor parametrizado pela remuneração individual de um diretor
presidente no mercado;
b. na mesma data em que aprovou o Contrato, o conselho de administração deliberou sobre a
remuneração de José Seripieri enquanto diretor estatutário;
c. a justificativa para o Contrato passa pela necessidade de manter José Seripieri alinhado no
longo prazo e considera o conhecimento desse diretor sobre a Companhia e o mercado;
d. em teleconferência com investidores, foi afirmado que o Contrato havia sido firmado

29 Conforme item 70 do TA. Vale registrar que a efetividade das medidas referidas nos itens “a” e “b” acima foi
relativizada pela SEP em razão de seu entendimento no sentido da “relativa facilidade de se produzirem registros
documentais que sugiram uma negociação inexistente de fato”.
30 Consoante destaca o TA, “os seguintes fatores justificavam um tratamento mais cauteloso da questão: a. o montante
financeiro envolvido; b. a iminência do desembolso financeiro uma vez aprovada a transação, o que deixou pouco
espaço para questionamentos entre o anúncio da transação e a produção de seus efeitos; c. a desnecessidade de que
a transação fosse aprovada antes de uma data específica e iminente; d. o fato de se tratar de uma parte relacionada
cujo histórico na Companhia pode implicar (ou ao menos criar a impressão de) uma ascendência sobre outros órgãos
e pessoas da Companhia; e e. o caráter excepcional de um contrato de não competição firmado com um administrador
que permanece vinculado à companhia”.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 8 de 22
naquele momento porque “[José Seripieri] é uma pessoa ímpar, que não conseguimos
encontrar outro no mercado” e que o conselho quis mantê-lo “com a cabeça dentro da
Companhia, focado dentro da Companhia, para transformar esse negócio e gerar
oportunidade para todos”;
e. no contexto de seus questionamentos sobre o Contrato, a [...] pleiteou novos estudos e
avaliações para que a remuneração do diretor presidente seja mais alinhada com o resultado
da Qualicorp; e
f. diante da repercussão sobre o Contrato, José Seripieri renunciou à remuneração variável à
qual fazia jus para o exercício corrente.
34.
Ressaltou, ainda, que, por meio da reforma promovida pela Lei no 9.457/1997, teria sido
acrescida ao art. 152 da LSA a expressão “benefícios de qualquer natureza”, o que denotaria “o
intuito do legislador de ampliar o escopo original do dispositivo para dar-lhe a conotação mais
abrangente possível”, a compreender todos os pagamentos feitos em favor dos administradores.
35.
Acrescentou a SEP que o valor da remuneração aprovado na AGO de 2018 para todos os
administradores seria de apenas R$ 28,5 milhões, limite este que teria sido sobrepujado com a
realização de um pagamento em montante cinco vezes superior, de R$ 150 milhões, a um único
administrador, fazendo incidir a necessidade de submissão da matéria à assembleia geral.
Medidas tomadas pela Companhia após a divulgação do Contrato
36.
No que se refere às medidas tomadas pela Qualicorp e por José Seripieri após as
repercussões advindas com a divulgação da celebração do Contrato, a SEP apresentou as seguintes
ressalvas:
a. as melhorias nos processos de governança são todas prospectivas – as partes não se
dispuseram a, por exemplo, submeter o Contrato à ratificação da assembleia geral,
rescindindo-o e desfazendo seus efeitos em caso de rejeição;
b. algumas medidas se deram aparentemente no contexto de discussões com a [...] e podem
atender a anseios legítimos desse acionista – que terá mais influência na discussão de temas
similares no futuro –, mas não necessariamente da coletividade dos demais acionistas;
c. a renúncia à remuneração por parte de José Seripieri é de aproximadamente 5% do montante
recebido por força do Contrato;
d. o compromisso de investimento do valor de R$ 150 milhões recebido em ações de emissão
da Qualicorp não muda o fato de que José Seripieri teve um acréscimo patrimonial desse
montante às expensas da Companhia; e
e. como os termos originais do Contrato permanecem inalterados, José Seripieri pode alienar
as ações adquiridas com esse montante de R$ 150 milhões ao longo dos próximos anos,
contanto que mantenha em sua propriedade a quantidade mínima estipulada no acordo.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
37.
Em 20.12.2018, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 9 de 22
parecer31 no sentido de que a peça acusatória32 teria atendido ao disposto no art. 11, caput33, da
então vigente Deliberação CVM no 538/2008, mas teria preenchido apenas parcialmente os
requisitos constantes do art. 6o do normativo34, especificamente quanto ao disposto no seu inciso
IV, que exige a indicação dos dispositivos legais ou regulamentares infringidos.
38.
De acordo com a PFE, apesar de as condutas praticadas pelos acusados Alexandre Dias,
Arnaldo Curiati, Cláudio Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal e Wilson Olivieri terem sido
enquadradas no §1o do art. 154 da Lei no 6.404/1976, ao longo do Termo de Acusação (“TA”) não
teria sido demonstrado que esses conselheiros foram eleitos por um grupo ou uma classe de
acionistas determinados, pressuposto para a subsunção das condutas ao dispositivo invocado.
39.
Ao final, a PFE afirmou que a imputação por infração ao caput do art. 154 da LSA se
afiguraria mais acertada, sugerindo que a SEP, se assim concordasse, procedesse às adaptações
sugeridas, com vistas à perfeita adequação do Termo de Acusação à Deliberação CVM no
538/2008. Diante de tal manifestação, a área técnica procedeu ao aditamento do TA35, consoante
sugerido pela PFE.
V.
RESPONSABILIZAÇÃO
40.
Pelo exposto, a SEP concluiu pela responsabilização:
i.
dos conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Bahbout, Nilton Molina, Raul
Rosenthal e Wilson Olivieri, por violação:
A. ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, por terem aprovado a celebração do
Contrato em condições não equitativas, representando benefício a José Seripieri em
desfavor da Companhia; e
B. ao art. 152, caput c/c art. 154, caput, da Lei no 6.404/76, por terem aprovado o
Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro superior ao montante
global de remuneração dos administradores aprovado na AGO de 27.04.2018; e
ii.
de José Seripieri, por infração ao art. 156, §1o, da Lei no 6.404/1976, por ter celebrado o
Contrato, em condições não equitativas, em desfavor da Qualicorp.

31 Doc. SEI 0658050.
32 Doc. SEI 0640252.
33 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
34 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a
indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador.
35 Doc. SEI 0659008.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 10 de 22
VI.
DEFESAS
41.
Os conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina36 apresentaram defesa
conjunta, bem como Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri37. Raul Rosenthal38 e José Seripieri39
apresentaram defesas individuais (todas em conjunto, “Defesas”). Como muitos argumentos de
defesa são comuns a diversos defendentes, as alegações trazidas pelos Acusados serão resumidas
de forma agrupada. Quando necessárias, serão feitas observações particularizando os Acusados.
Preliminares
42.
Foram suscitadas questões preliminares. A primeira delas, arguida por Cláudio Bahbout
e Wilson Olivieri, foi a de que a acusação seria inepta, porque pautada na alegação de que José
Seripieri indicara ou elegera os membros do CA, fato não demonstrado pela SEP mesmo após a
retificação do TA, como sugerido pela PFE. Alegam os defendentes teriam sido acusados duas
vezes por infração ao art. 154, caput, da LSA, o que implicaria bis in idem.
43.
Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri suscitaram preliminar de perda de
objeto do presente PAS, na medida em que, com a aprovação das contas e das demonstrações
financeiras (“DFs”) relativas ao exercício social de 2018 – nas quais o custo total do Contrato foi
registrado e sua natureza e termos gerais devidamente explicitados –, os acionistas da Companhia
teriam dado quitação aos Acusados, desonerando-os de suas responsabilidades, nos termos do art.
134, §3o40, da Lei no 6.404/1976. Em sentido semelhante, a defesa conjunta de Alexandre Dias,
Arnaldo Curiati e Nilton Molina sustentou que a acusação carece de justa causa, uma vez que
“eventuais questões relativas à negociação e celebração do Contrato nos termos em que foi
assinado (...) foram devidamente superadas pelo órgão máximo de expressão da vontade da
Companhia” quando as contas dos administradores foram aprovadas.
O padrão de revisão das condutas
44.
Os Acusados refutaram a aplicação do critério do teste da justiça integral (entire
fairness) como padrão de revisão, em substituição à regra da business judgment rule, a qual deve
ser presumida em observância ao princípio da boa-fé, cabendo àqueles que acusam a prova de
falha de dever de diligência ou de que houve atuação ilegal ou fraudulenta. Nesse sentido,
ressaltaram não haver indícios de que tenham agido com fraude ou má-fé quanto ao Contrato.

36 Doc SEI 0762194.
37 Doc. SEI 0767247.
38 Doc. SEI 0762203.
39 Doc. SEI 0762230.
40 Art. 134. (...) § 3o A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de
responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 11 de 22
45.
Alegaram que o único administrador pessoalmente interessado na celebração do
Contrato, José Seripieri, absteve-se integralmente de discutir e votar sobre o assunto, aprovado
de forma unânime pelo CA da Companhia, e que a Acusação não indicou nenhum elemento para
comprovar a parcialidade dos demais conselheiros – fatores que corroborariam a comprovação
de ter sido a decisão negocial desinteressada.
46.
A esse respeito, a defesa de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina destacou
que os defendentes eram conselheiros independentes, sem qualquer vínculo ou interesse
convergente com José Seripieri, e que os demais conselheiros foram eleitos em assembleia geral
sem a participação daquele acionista41. Tal argumento também consta das defesas dos demais
acusados42. José Seripieri citou jurisprudência norte-americana e da CVM43 no sentido de que a
presunção trazida pela business judgment rule só seria afastada caso se comprovasse que a
maioria dos administradores envolvidos tinha interesse na decisão.
47.
Alguns defendentes acentuaram que a alegação de que a decisão seria interessada pelo
simples fato de o Contrato ter sido firmado com uma parte relacionada que sequer participou do
processo decisório inviabilizaria a realização de negócios entre companhias e suas partes
relacionadas e a tomada de decisões no âmbito de companhias abertas.
48.
Raul Rosenthal, José Seripieri, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri pontuaram que a
própria PFE teria reconhecido a ausência de vínculo dos administradores em relação a José
Seripieri em seu Parecer no 00179/2018/GJU-4/PFE/CVM/PGF/AGU44 e que a ausência de
demonstração da vinculação persistiu mesmo após o aditamento do TA.
49.
Os Acusados também afirmaram que a decisão foi refletida e informada, pois foi
precedida por pelo menos 14 reuniões do CA, que se estenderam por um período de
aproximadamente oito meses, e contou com a assessoria de três consultorias independentes
especializadas, bem como com o parecer de renomado jurista. Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri
enfatizaram que a renúncia de L.D.C.G. do cargo de diretor comercial da Qualicorp, em
17.07.2018, com o objetivo de fundar um negócio concorrente, configuraria uma sinalização de
que os membros do CA deveriam, em atenção a seus deveres de diligência, atuar no sentido de

41 AGO realizada no dia 27.04.2018 (Doc. SEI 0762194, pp. 81-91).
42 A inexistência de conflito de interesses dos Conselheiros na deliberação e a inaplicabilidade da regra da entire
fairness foram abalizadas em pareceres jurídicos trazidos aos autos por José Seripieri (Doc. SEI 0762233 e 0762237).
43 Conforme o voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM no RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.
44 Consoante consignou a PFE, “da leitura do Termo de Acusação, nota-se que não há qualquer menção sobre a
qualificação dos membros do Conselho de Administração como eleitos por um grupo ou uma classe de acionistas
determinada, no caso, a algum (a) em que José Seripieri esteja enquadrado”.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 12 de 22
corrigir a fragilidade identificada, implementando um mecanismo que impedisse José Seripieri
de concorrer com a Qualicorp.
50.
As defesas de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina e de Raul Rosenthal
alegaram que eles tinham o direito de se fiar no assessoramento externo para tomada de decisões
(reliance defense)45. A propósito, citam doutrina e jurisprudência da CVM46.
51.
Nesse contexto, os Acusados defenderam que os elementos que tipicamente afastariam
a aplicação da regra da decisão negocial não estariam presentes no caso, de modo que não caberia
ao julgador se imiscuir no mérito da decisão dos administradores. Asseveraram que, à luz dos
parâmetros erigidos pela business judgment rule, o processo decisório foi informado, refletido e
desinteressado, em linha com o interesse da Companhia, de forma que não teria restado
caracterizada qualquer violação ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976.
52.
Ademais, frisaram que, mesmo que se aplicasse o critério da entire fairness como
padrão de revisão, também estariam ausentes os pressupostos para a sua responsabilização.
53.
Ressaltaram, nesse sentido, que (i) o Contrato foi celebrado a preços e condições justos
(aspecto material), e que (ii) o processo de negociação do Contrato também foi justo (aspecto
procedimental).
Aspecto material
54.
No que tange ao aspecto material (fair price), as defesas sustentaram que a tese acusatória
partiu de um erro de premissa ao assumir que as obrigações previstas no Contrato se confundiriam
com os deveres fiduciários do administrador previstos na Lei no 6.404/1976.
55.
Para derrubar essa premissa, os Acusados aduziram que as obrigações convencionais
teriam um espectro mais amplo, tanto do ponto de vista temporal, na medida em que subsistiriam
mesmo na hipótese de José Seripieri deixar de ser administrador da Qualicorp, quanto objetivo,
tendo em vista que o Contrato não compreenderia apenas as obrigações de não competição,
abarcando também a obrigação de Lock-up, com vistas a assegurar o alinhamento de interesses
com a Companhia em longo prazo. Assim, defendem que não configurava ato de liberalidade.
56.
Raul Rosenthal acrescentou que a obrigação de não competição posta no Contrato tinha
uma abrangência maior em relação aos preceitos contidos nos arts. 155, I, e 147, §3o47, da LSA e

45 Em reforço à tese defensiva, fazem referência ao voto do então Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS CVM no
RJ2015/10276, j. em 11.07.2017.
46 PAS CVM no RJ2014/8013 e PAS CVM no RJ2015/10276.
47 Art. 147. (...) § 3° O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-
geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial,
em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (...).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 13 de 22
apresentou parecer da lavra do Dr. Paulo Cezar Aragão que, entre outros aspectos, sustentou que:
“A hipótese prevista no inciso I do art. 155 – usurpação de oportunidade comercial – pode
ser entendida como uma forma de concorrência com a companhia, tal como compreendido
na Não Competição. Porém, para que a vedação legal se aplique, é necessário, no mínimo,
que: (i) a oportunidade seja de interesse da Companhia; (ii) essa esteja compreendida em
seu objeto social; e (iii) a Companhia tenha os recursos para explorar tal oportunidade
comercial.
Portanto, não atendidos esses requisitos, o administrador poderia, sem infringir seus
deveres para com a Companhia, se apropriar da oportunidade comercial. De forma oposta,
contudo, pela Não Competição contratada, a vedação independe da capacidade e do
interesse da Companhia para explorar a oportunidade comercial, bastando que esta esteja
compreendida no Negócio.
(...) a Não Competição ainda vai muito além da vedação legal do art. 147, §3o, pois inclui
o simples investimento passivo em sociedade que atue em qualquer Negócio, ou, ainda, a
prestação de serviços ou consultoria. Inclui, também, vedação ao aliciamento de
empregados, clientes e fornecedores da Companhia, bem como à contratação que seja
prejudicial às relações e negócios já existentes da Companhia e, até mesmo, veda ao Sr.
José Seripieri o fornecimento de documentos. Ou seja, a Não Competição veda que o Sr.
José Seripieri atue ativa ou passivamente no Negócio, a qualquer título.”48
57.
Diversos acusados afirmaram que o valor da contraprestação refletia os riscos atrelados
à potencial saída de José Seripieri, acionista relevante e principal liderança da Companhia49, e à
potencial piora nas condições de competição a que a Companhia estaria sujeita50. Alexandre Dias,
Arnaldo Curiati e Nilton Molina ponderaram que a venda das ações de José Seripieri e seu
desalinhamento com a Companhia poderia causar perda muito superior ao valor indenizado.
58.
As defesas salientaram também que a definição do valor do Contrato foi baseada em
assessoria de consultorias externas especializadas e em precedentes de mercado que utilizam como
referência o valor total anual da remuneração de um alto executivo, multiplicado pelo número de

48 Doc. SEI 0762204, pp. 69-70; e 73.
49 Discorreram sobre a relevância do papel que José Seripieri exercia nos negócios da Companhia, como acionista
fundador e executivo chave, destacando suas qualificações técnicas, rede de relacionamentos e reconhecimento no
âmbito do mercado de seguros. Algumas defesas apontaram que a Companhia já previa na época dos fatos, em seu
Formulário de Referência de 06.06.2018, um fator de risco relacionado às mudanças em sua alta administração, nos
seguintes termos: “Mudanças na nossa alta administração e a incapacidade de atrair pessoal qualificado à sua
altura podem afetar adversamente nossos negócios e resultados. A nossa atividade exige significativa qualificação
profissional da nossa alta administração, tanto em relação ao conhecimento do setor de saúde suplementar,
relacionamento com Associações Profissionais e/ou Entidades de Classe, como na agilidade e precisão na tomada
das decisões, motivação e organização da força de vendas e novas oportunidades de negócio a serem exploradas. A
eventual perda dos nossos principais executivos e a nossa incapacidade de atrair e manter profissionais qualificados
pode causar um efeito prejudicial relevante sobre os nossos negócios e resultados.” (grifos no original).
50 Para corroborar suas alegações, as defesas de Raul Rosenthal, José Seripieri e de Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri
fazem referência à saída de L.D.C.G. do cargo de diretor comercial da Qualicorp, em 17.07.2018, com o objetivo de
fundar um negócio concorrente, negando a aceitação de acordo de não competição que lhe foi proposto pela
Companhia (conforme Doc. SEI 0762203, p. 108).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 14 de 22
anos de duração da obrigação de não competir51. Com o objetivo de reforçar que a indenização
foi contratada dentro dos padrões de mercado, a defesa de José Seripieri apresentou parecer da
consultoria Heidrick & Struggles52 e alegou, ainda, que a indenização convencionada representava
contrapartida a obrigações personalíssimas, cuja precificação era incomparável53.
59.
José Seripieri também destacou que a Acusação não se desincumbiu do ônus de
comprovar que as práticas de mercado seriam diferentes daquelas contratadas ou que o Contrato
tivesse sido celebrado em bases que não fossem “razoáveis” ou “equitativas”, o que já seria
suficiente para a absolvição do defendente da acusação de infração ao §1o do art. 156 da Lei no
6.404/1976. Para corroborar tal argumento, citou julgado da CVM54.
60.
Contra-argumentando as conclusões da Acusação de que o valor da remuneração anual
de José Seripieri estabelecida no Contrato de Diretor Estatutário, no montante de R$ 24 milhões,
seria elevado, quando comparado à remuneração praticada nos exercícios anteriores, os
defendentes aduziram que a sua forma de cálculo foi amparada por estudo produzido pela
McKinsey em março de 2017 e era consistente com o valor anual global da remuneração paga ao
então diretor-presidente da Qualicorp nos exercícios de 2015 e 201655. José Seripieri também
acentuou que o referido valor foi estabelecido pelo Comitê de Remuneração da Companhia, órgão
do qual o defendente não fazia parte.
61.
Alguns dos Acusados apontaram que os valores pagos a José Seripieri, como Diretor-
Presidente, nos exercícios de 2017 e 2018, eram bastante inferiores ao que a Companhia, em linha
com o mercado em geral, pagava para seus executivos56. De acordo com a defesa de José Seripieri,
a remuneração definida em conjunto com a McKinsey em 2017 não teria sido refletida no exercício
social de 2018 por conta da incerteza quanto à saída do defendente da Companhia, tendo o
defendente, inclusive, optado por abrir mão daquela nova remuneração57.

51 Considerando uma remuneração anual de José Seripieri equivalente a R$24 milhões, nos termos do Contrato de
Diretor Estatutário, e o tempo de não competição acordado no Contrato, correspondente a seis anos, estabeleceu-se,
após a atualização monetária, o valor total de R$ 150 milhões a título de indenização.
52 Doc. SEI 0762234.
53 Como respaldado por parecer jurídico da lavra do professor José Alexandre Tavares Guerreiro (Doc. SEI 0762233).
54 PAS CVM no RJ2012/11199, j. em 22.03.2016.
55 Consoante informado no item 13.11 do Formulário de Referência da Companhia, as maiores remunerações da
diretoria estatutária nos anos de 2015 e 2016 (que, naqueles anos, eram referentes à remuneração global anual de
M.C., diretor presidente da Qualicorp à época) eram de, respectivamente, R$ 27.166.121,90 e R$ 21.353.406,17.
56 Apontam, nesse sentido, que José Seripieri (eleito Diretor-Presidente da Companhia em maio de 2017 – Doc. SEI
0762235), recebera exclusivamente: (i) pro labore de cerca de R$ 120 mil, além de stock options, no ano de 2017 (o
custo de carregamento destas stock options para a Qualicorp teria alcançado aproximadamente R$ 1,5 milhão); e (ii)
pro labore de aproximadamente R$ 250 mil no ano de 2018.
57 Nesse sentido, a ata da RCA de 14.03.2018 (Doc. SEI 0762236) aponta que “[o] conselheiro José Seripieri Filho,
atual CEO e Fundador da Companhia, solicitou formalmente a manutenção de sua remuneração no formato e valores
anteriores, sem considerar qualquer alteração da sua remuneração atual”.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 15 de 22
62.
Ainda no tocante ao valor de sua remuneração anual, José Seripieri citou a decisão
proferida no PAS CVM no RJ2011/5211, julgado em 01.07.2015, no sentido de que a decisão
quanto à definição das verbas de remuneração, nos termos do art. 152 da LSA, passa por critérios
necessariamente subjetivos, razão pela qual não caberia ao órgão regulador “verificar o
cumprimento do mencionado dispositivo com base em uma avaliação própria”.
63.
Raul Rosenthal asseverou que, ao contrário do que afirmou a Acusação, embora a
desvalorização no valor das ações que sucedeu a divulgação do negócio possa ser um indicativo
da percepção do mercado sobre o Contrato, “não pode em hipótese alguma ser considerada um
critério para determinar se o preço contratado foi ou não justo, e menos ainda para a aferição da
legalidade do negócio. E, mesmo que assim o fosse, o preço das ações da Companhia voltou a
subir”58. Mencionou que a desistência da reclamação apresentada por acionista da Qualicorp
demonstraria o reconhecimento do mercado de que o Contrato atenderia ao melhor interesse da
Companhia, argumento também utilizado por Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e José Seripieri.
64.
Diante do exposto, as Defesas alegam que a indenização prevista no Contrato foi
estabelecida em condições razoáveis e equitativas, no melhor interesse da Companhia, de forma
que não implicaria violação aos arts. 154, caput, ou 156, § 1o, da Lei no 6.404/1976.
65.
Por fim, a defesa de Raul Rosenthal propugnou que, na eventualidade de sua condenação,
deveriam ser levadas em consideração, para a dosimetria da pena, a boa-fé do defendente e a
configuração de “erro de proibição”, previsto no art. 21 do Código Penal. Em sentido similar,
Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri requereram a aplicação das atenuantes previstas no art. 10, I,
II e III, da Lei n° 13.506, de 13.11.201759.
Aspecto procedimental
66.
Por sua vez, no que se refere ao aspecto procedimental, sustentaram, em síntese, que,
além da contratação de assessores externos especializados e do tempo de negociação já ressaltados,
outros fatores demonstrariam que o procedimento decisório em relação à aprovação do Contrato
garantiu a tomada de decisão no interesse da Companhia (fair dealing), como:
a) a ausência da participação de José Seripieri, na qualidade de interessado no processo,
nas discussões e deliberações sobre o assunto;

58 Doc. SEI 0762203, p. 43.
59 Art. 10. Na aplicação das penalidades estabelecidas neste Capítulo, serão considerados, na medida em que possam
ser determinados: I - a gravidade e a duração da infração; II - o grau de lesão ou o perigo de lesão ao Sistema Financeiro
Nacional, ao Sistema de Consórcios, ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, à instituição ou a terceiros; III - a vantagem
auferida ou pretendida pelo infrator; (...).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 16 de 22
b) a aprovação do Contrato por unanimidade pelo CA60, órgão competente para a
aprovação do negócio nos termos do art. 16 do Estatuto61 vigente à época;
c) a inexistência de qualquer interesse no negócio por parte dos conselheiros que
participaram da deliberação ou de vínculo pessoal que pudesse macular sua
imparcialidade;
d) o fato de que, durante a negociação e elaboração do Contrato, Qualicorp e José
Seripieri foram representados por escritórios distintos;
e) o fato de que os entendimentos das consultorias foram efetivamente utilizados para a
tomada de decisão; e
f)
a divulgação ampla e tempestiva dos termos e condições do Contrato ao mercado.
67.
Ressaltaram, ainda, que o pagamento feito no âmbito do Contrato teria natureza
indenizatória, e não remuneratória, uma vez que a causa de sua realização estaria relacionada com
a compensação econômica pela limitação ao exercício de direitos em decorrência de obrigações
negativas assumidas por José Seripieri na qualidade de acionista, e não com a remuneração de
serviços prestados na qualidade de administrador62, como respaldariam os pareceres contábil e
jurídico que analisaram a questão63.
68.
Nessa linha, Raul Rosenthal destacou que a emissão de relatório de revisão por auditor
independente sem ressalvas para as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes
ao período findo em 30.09.2018 confirma a forma de contabilização do Contrato como “ativo
intangível”, e não como “remuneração”, e, consequentemente, a natureza indenizatória do
montante pago a José Seripieri.
69.
Diversos acusados alegaram que a alteração do art. 152 da Lei n° 6.404/1976 trazida pela

60 Como tal órgão era composto por sete membros, a discussão e a votação do Contrato ficaram, assim, a cargo dos
outros 6 membros, três dos quais eram membros independentes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Regulamento do Novo Mercado. Raul Rosenthal destacou (Doc. SEI 0762203, p. 43) que a quantidade de conselheiros
independentes à época da celebração do Contrato perfazia o percentual de 43%, superior ao mínimo exigido pelo
Regulamento do Novo Mercado (de dois membros ou 20%).
61 Artigo 16 - Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, as seguintes matérias deverão ser
aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia: (...) (ix) celebração, modificação de qualquer aspecto
relevante, cancelamento ou resolução de qualquer acordo, ou, ainda, permitir o vencimento antecipado ou a
caducidade de qualquer contrato em valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (...) (xv) qualquer
operação (inclusive alocação de despesas) e/ou celebração de quaisquer contratos entre a Companhia e qualquer
diretor, conselheiro ou acionista da Companhia (ou pessoa controladora, controlada ou sob controle comum com a
Companhia, ou membro da família do diretor, conselheiro ou acionista em questão); (...).
62 Nessa linha, Arnaldo Curiati, Alexandre Dias e Nilton Molina observaram que o tratamento tributário dado pela
Companhia ao valor pago a José Seripieri foi de indenização, como informado pela Qualicorp na fase investigatória
(Doc. SEI 0640190, p. 375).
63 Foram juntados aos autos parecer técnico contábil da lavra dos professores Eliseu Martins e Vinícius Aversari
Martins (Doc. SEI 0661457) e parecer legal do jurista Nelson Eizirik (Doc. SEI 0661459).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 17 de 22
Lei no 9.457, de 05.05.1997, para a inclusão da expressão “benefícios de qualquer natureza”, foi
realizada com o objetivo de contemplar também a remuneração indireta dos administradores,
correspondente aos benefícios a que fazem jus enquanto ocupam o cargo, tais como auxílio
refeição e seguro saúde (os chamados “fringe benefits”). Porém, ao contrário do constante da tese
acusatória, nesse conceito não estariam compreendidos todo e qualquer valor recebido por um
administrador, mas apenas aqueles valores diretamente ligados ao exercício do cargo, de forma a
não inviabilizar a celebração de negócios jurídicos entre companhias e seus administradores,
causando perdas de oportunidade e prejuízos às próprias sociedades.
70.
Nesse contexto, vários acusados sustentaram a inaplicabilidade do decidido no PAS
CVM no RJ2008/4857 (“Caso Embrapar”), julgado em 23.08.2011, ao caso ora sob análise, por
ambos apresentarem fatos e premissas distintos. Aduziram que, como o precedente discutia o
pagamento de um “pacote de benefícios” a administradores no âmbito de plano de retenção nas
hipóteses de destituição ou desligamento de suas funções, tal compensação decorria de sua
condição de administradores, status irrelevante para fins do Contrato objeto do presente processo.
71.
Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Nilton Molina, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri
acrescentaram que o fato de ter havido a celebração do Contrato de Diretor Estatutário para
disciplinar o exercício do cargo de Diretor-Presidente por José Seripieri evidenciaria que a
remuneração que lhe fora atribuída na qualidade de administrador teria sido tratada em esfera
distinta e própria para o assunto, não se confundindo com o escopo do Contrato. O salário de José
Seripieri como administrador teria sido utilizado como base de cálculo do valor de sua indenização
“apenas para que se pudesse avaliar o seu custo de oportunidade no negócio”64, em linha com
precedentes de mercado. Tal argumento foi corroborado por Raul Rosenthal, que pontuou,
também, que o Contrato de Diretor Estatutário condicionou o pagamento do salário do executivo
à aprovação em assembleia geral, nos termos da lei societária65-66.
72.
A defesa de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina salientou que submeter a
aprovação da matéria à assembleia geral não seria um ato de conservadorismo, como aduziu a
Acusação, mas “um caso de desídia no cumprimento de seus deveres atribuídos pelos acionistas

64 Doc. SEI 0762194, p. 68.
65 Nos termos de sua Cláusula 3, a seguir transcrita: “3.1. Pelo desenvolvimento das atividades de Diretor Presidente
da Companhia e pelo cumprimento de todas as obrigações de Diretor previstas neste Contrato, o Diretor fará jus a
uma remuneração anual nos termos do Anexo I, ressalvado que a remuneração anual referente ao ano de 2018 será
devida somente até o limite de remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 2018 e
a remuneração anual a partir do ano de 2019 estará condicionada à aprovação em Assembleia Geral Ordinária.”.
66 Conforme destacado, a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29.04.2019, aprovou, por maioria dos votos
dos presentes, limite máximo de remuneração de R$ 42.765.808,00, montante que considerou o novo valor da
remuneração de José Seripieri como Diretor-Presidente.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 18 de 22
e de acordo com os limites estabelecidos no Estatuto Social”67. Citou decisão proferida no PAS
CVM no RJ2002/1823, em 14.03.2005, no sentido de que “não há exigência legal ou regulamentar
de que o contrato [entre partes relacionadas] deva ser submetido à assembleia geral”.
73.
Em sentido similar, Raul Rosenthal asseverou que o conjunto de elementos disponíveis
ao defendente quando da aprovação do Contrato apontava para a legalidade do pagamento de
valores a título de indenização e para a desnecessidade de submissão do tema à assembleia geral.
Assim, a exigência de conduta diversa afrontaria o princípio da legalidade e o art. 2o, p.ú., inciso
XIII, da Lei no 9.784, de 29.01.1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação e frisou
que estaria albergado pela excludente de “erro de proibição” prevista no art. 21 do Código Penal.
74.
Diante dos motivos expostos acima, defenderam que não seria necessário que o valor
pago a José Seripieri observasse o limite global da remuneração da administração aprovado pela
assembleia geral da Companhia nem levado à deliberação da assembleia geral, razão pela qual não
caberia a responsabilização dos Conselheiros por violação ao art. 152 da Lei no 6.404/1976.
75.
Ademais, alguns dos acusados alegaram que a assembleia geral da Companhia aprovou
sem reserva as DFs e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2018,
exonerando-os, assim, de qualquer responsabilidade conforme preceitua o artigo 134, §3°, da LSA.
76.
Nessa linha, argumentaram que os termos do Contrato teriam constado expressamente
das notas explicativas das DFs, de modo que a quitação outorgada pelos acionistas não teria apenas
caráter geral, mas também específico quanto à realização do negócio. Segundo aduziram, a outorga
do quitus tinha o condão de ratificar o pagamento realizado. Consequentemente, as acusações
formuladas careceriam de justa causa. Em sentido semelhante, Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout
e Wilson Olivieri defenderam que o presente PAS perdeu seu objeto. José Seripieri acrescentou
que a reeleição dos membros do conselho de administração que aprovaram a celebração do
Contrato evidenciou a confiança dos acionistas naqueles administradores.
77.
Raul Rosenthal observou que as medidas de incremento de governança corporativa
tomadas após as repercussões advindas com a divulgação do Contrato demonstrariam preocupação
– não obrigatória – com a governança e transparência das decisões da administração. Por fim, em
sua defesa, Raul Rosenthal protestou “pela produção de provas por todos os meios admitidos em
Direito”, mas, posteriormente, não chegou a apresentar qualquer pedido de produção de provas.
VII.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
78.
Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Nilton Molina, Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e

67 Doc. SEI 0762194, p. 73.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 19 de 22
Raul Rosenthal apresentaram propostas de Termo de Compromisso (“TC”) em 19.06.201968,
comprometendo-se, cada um deles, a pagar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
79.
Ao analisar as propostas, a PFE69 concluiu pela existência de óbice jurídico, com base no
art. 11, § 5o, inciso II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, em razão da necessidade de indenização à
Qualicorp no valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).
80.
O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)70, por sua vez, manifestou-se pela
rejeição das propostas, considerando (i) as características que permeavam o caso concreto,
notadamente, o ineditismo das questões nele contidas e o fato de José Seripieri, principal
beneficiário do Contrato, não ter apresentado proposta de TC; e (ii) o óbice apontado pela PFE.
81.
Em 22.10.2019, o Colegiado decidiu71 pela rejeição das propostas de TC apresentadas,
por entender que o caso demandaria um pronunciamento norteador em sede de julgamento.
VIII.
DISTRIBUIÇÃO
82.
Na reunião do Colegiado de 02.07.201972, fui designada relatora deste PAS.
IX.
MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR
83.
Em 15.03.2021, José Seripieri apresentou manifestação complementar73 com
esclarecimentos quanto a alguns fatos supervenientes à apresentação de sua defesa.
84.
Juntamente com a manifestação, encaminhou parecer jurídico complementar do
Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, que, em complementação ao parecer de 16.05.2019,
analisou as implicações dos fatos supervenientes e concluiu que estes consubstanciariam
elementos adicionais de convencimento sobre a equidade e razoabilidade do Contrato.
Resumo dos fatos supervenientes apontados com relação ao Contrato
85.
Em 12.11.2019, a Qualicorp divulgou novo fato relevante74, comunicando a renúncia de
José Seripieri a seus cargos de Diretor-Presidente e conselheiro de administração e membro do
comitê de remuneração da Companhia75, no contexto da implementação de operação de

68 Doc. SEI 0781394, 0781411 e 0781414.
69 Conforme manifestação do Procurador-Chefe da PFE na reunião do CTC de 13.08.19 (Doc. SEI 0857965).
70 Doc. SEI 0857965.
71 Doc. SEI 0884053.
72 Doc. SEI 0789646.
73 Doc. SEI 1216498.
74 Doc. SEI 1216499 (doc. 2).
75 Posteriormente à celebração do Contrato, em 28.11.2018, José Seripieri passou a fazer parte do Comitê de
Remuneração da Companhia (conforme ata da RCA disponível em:
https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=655388 ).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 20 de 22
reorganização societária76-77.
86.
Após a sua saída da administração da Qualicorp, José Seripieri apresentou ao CA
proposta de transação com a Companhia (“Transação”), a envolver: (i) a aquisição, por José
Seripieri, da integralidade das cotas de emissão da QSaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda.
(“QSaúde”), controlada da Companhia; e (ii) a celebração de contrato de parceria comercial entre
QSaúde e Qualicorp, regulando o direito dessa de comercializar produtos oferecidos pela primeira.
87.
Em RCA iniciada em 08.01.2020 e concluída em 13.01.2020, o CA da Companhia, em
deliberação unânime, aprovou a Transação e propôs a sua submissão à assembleia geral. A fim de
viabilizar a operação, foi proposta a celebração de aditamento ao Contrato (“Aditamento”),
especificamente para a concessão de liberação parcial e restrita das obrigações de não competição
e não solicitação assumidas por José Seripieri, em relação à atividade de operadora de planos
privados de assistência à saúde (exceto na modalidade de administradora de benefícios)78-79.
88.
A Transação e o Aditamento80 foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE”) realizada em 30.01.2020.
89.
Em 30.04.2020, foi realizada AGO da Companhia, na qual foram aprovadas as DFs e
contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.201981.
90.
Após à celebração do Aditamento, José Seripieri e Qualicorp passaram a divergir sobre
o preço de aquisição das cotas da QSaúde, tendo a questão sido levada à arbitragem, mas quanto
ao que as partes chegaram a um acordo, conforme noticiado em fato relevante de 01.12.202082.
91.
Nos termos do instrumento de transação (“Instrumento de Transação”)83-84 celebrado na
referida data, foram acordadas, dentre outras disposições, (i) a extensão por mais dois anos da

76 Como informado no fato relevante, a renúncia ocorreu no bojo da operação de alienação de parcela da participação
detida indiretamente por José Seripieri na Qualicorp à Rede D’Or São Luiz S.A. A alienação compreendeu parcela da
referida participação acionária que excedia aquela vinculada à obrigação de Lock-up prevista no Contrato.
77 Na oportunidade, também foi comunicada a renúncia de L. P. G. P. e Raul Rosenthal a seus cargos de conselheiros
de administração e membros do Comitê de Remuneração da Companhia.
78 Doc. SEI 1216499 (doc. 4).
79 Vale registrar que a liberação parcial objeto do Aditamento não afetou os demais termos do Contrato (inclusive o
montante pago a José Seripieri a título de indenização), que foram expressamente ratificados, como se verifica da
Cláusula 3.1 do Aditamento: “3.1. As Partes ratificam todos os demais termos e condições do Contrato que não foram
expressamente alterados por meio deste Primeiro Aditamento, ficando delegado à administração da Companhia
tomar quaisquer medidas para a implementação, o acompanhamento e a gestão do Contrato, incluindo a realização
de eventuais ajustes contratuais aplicáveis.” (Doc. SEI 1216499 – doc. 4, p. 109).
80 Doc. SEI 1216499 (doc. 4, pp. 107-111).
81 Doc. SEI 1216499 (doc. 5).
82 Doc. SEI 1216499 (doc. 8).
83 Doc. SEI 1216499 (doc. 7).
84 Aprovado na RCA realizada em 01.12.2020 (Doc. SEI 1216499 – doc. 6).
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 21 de 22
obrigação de não competição assumida por José Seripieri no Contrato e respectivo Aditamento;
(ii) a obrigação, por José Seripieri e suas controladas, de alienação de sua participação societária
na Qualicorp; e (iii) como contrapartida pela extensão do prazo da obrigação de não competição e
para viabilizar a execução da obrigação de alienação de participação acionária, previstas nos itens
(i) e (ii) anteriores, a dispensa da obrigação de Lock-up.
Argumentos apresentados quanto aos fatos supervenientes
92.
Inicialmente, José Seripieri repisou os argumentos de sua defesa. Em particular, reiterou
suas alegações de que (i) a tomada de decisão acerca da celebração do Contrato deveria ser aferida
sob a ótica da business judgment rule, uma vez que não haveria parcialidade na atuação de nenhum
dos Conselheiros envolvidos no processo decisório, que não contou com a participação ou
intervenção de José Seripieri, e (ii) o Contrato foi firmado no melhor interesse da Companhia, em
condições equitativas.
93.
Em seguida, José Seripieri elencou as razões pelas quais os fatos supervenientes
corroborariam sua tese de defesa no sentido de que o Contrato atenderia, à época de sua celebração,
os requisitos do art. 156, §1o, da Lei no 6.404/1976.
a) Aprovação do Aditamento na AGE de 30.01.2020
94.
Sobre esse ponto, afirmou que, por meio do Aditamento, os acionistas deliberaram a
novação da obrigação de não competição prevista no Contrato e a ratificação dos seus demais
termos, incluindo o valor da indenização, o que configuraria o reconhecimento de que as condições
previstas no Contrato estavam alinhadas ao interesse social, sendo, portanto, equitativas.
95.
Essa conclusão seria reforçada pelo fato de que a AGE considerou adequado o valor da
contraprestação previsto no Contrato mesmo diante da redução da abrangência da obrigação de
não concorrência por meio do Aditamento, em decorrência da alienação do controle da QSaúde no
âmbito da Transação.
b) Aprovação das DFs referentes aos exercícios de 2018 e 2019
96.
José Seripieri sustentou que, tendo em vista a ampla divulgação do Contrato e seus
reflexos patrimoniais nas DFs da Companhia referentes aos exercícios de 2018 e 2019, a aprovação
sem ressalvas desses documentos demonstraria que, na percepção dos acionistas, teria havido o
cumprimento por parte dos administradores de todos os seus deveres legais e estatutários nos
exercícios correspondentes.
c) A celebração do Instrumento de Transação
97.
Em primeiro lugar, o defendente aduziu que a celebração do Instrumento de Transação
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Relatório – Página 22 de 22
demonstraria que a obrigação de Lock-up, diferentemente do que foi alegado pela SEP, seria de
grande valor para a Companhia.
98.
Isso porque a extensão por mais dois anos da obrigação de não competição, que se
pactuou por meio do Instrumento de Transação, estava prevista no Contrato e era condicionada ao
pagamento de nova indenização a José Seripieri, que, à época da celebração do Instrumento de
Transação, corresponderia ao montante de R$ 37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC
desde a data da celebração do Contrato85.
99.
Porém, ao invés do pagamento de nova indenização, a extensão do prazo da obrigação
de não competição foi estabelecida no Instrumento de Transação tendo como contrapartida a
extinção da obrigação de Lock-up, de modo que se poderia inferir que ao Lock-up teria sido
atribuído pela Qualicorp o valor de R$ 37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC.
100.
Por fim, o defendente alegou que o fato de o Instrumento de Transação ter sido aprovado
por CA com composição diversa daquele que aprovou a celebração do Contrato demonstraria o
reconhecimento de que a obrigação de não competição continuaria sendo economicamente
vantajosa à Companhia, justificando a prorrogação do seu prazo de vigência por mais dois anos, o
que corroboraria a conclusão de que o Contrato e o valor da indenização nele previsto teriam
atendido o interesse da Companhia.
X.
PAUTA DE JULGAMENTO
101.
Em 12.11.2021, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM86, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45, de 31.08.2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

85 Nos termos da Cláusula 6.4 do Contrato.
86 Doc. SEI 1386742.
Relatório DFP (1409257) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 25
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.12.13 14:10:50 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 1 de 38
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/7872
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010505/2018-49)
Reg. Col. 1455/19
Acusados:
Alexandre Silveira Dias

Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri
Assunto:
Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152,
caput, 154, caput, e 156, §1o, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
BREVE INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar responsabilidades de administradores
da Qualicorp por alegadas irregularidades relativas à aprovação e à celebração, em 28.09.2018, de
contrato entre partes relacionadas, envolvendo, de um lado, a Qualicorp e, de outro, José Seripieri
Filho, acionista fundador e, à época, também Diretor-Presidente e membro do CA da Companhia.
2.
Como relatado, o Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não
Competição de Negócios (“Contrato”) previa o pagamento de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) a José Seripieri, em contrapartida à assunção de obrigações de (i) não
competição; (ii) não alienação de ações de emissão da Companhia (“Lock-up”)2; e (iii) não
solicitação a qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou qualquer pessoa a deixar seu emprego
ou deixar de prestar serviços para a Companhia. O prazo de vigência das obrigações era de seis
anos contados da assinatura do Contrato, extensível por mais dois anos, a exclusivo critério da
Companhia e mediante o pagamento de indenização adicional a José Seripieri. Em caso de

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 O Lock-up abrangia, na data de celebração do Contrato, 13.652.913 ações ordinárias de emissão da Companhia,
quantidade essa sujeita a ajustes ao longo do tempo, a fim de que a quantidade de ações correspondesse a valor de
mercado equivalente a até 150% do valor da indenização, ou seja, até R$ 225.000.000,00, sujeita ainda a liberações
parciais escalonadas, nos termos do Contrato, a partir de 48 meses da sua celebração.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 2 de 38
descumprimento das obrigações assumidas por José Seripieri, o Contrato previa aplicação de
multa, a ser paga em favor da Companhia, de até 150% do valor da indenização recebida.
3.
Tendo analisado o Contrato e o processo decisório que resultou em sua aprovação, a SEP
concluiu3 pela responsabilização (i) dos conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio
Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal e Wilson Olivieri (referidos em conjunto como
“Conselheiros"), por violação (A) ao art. 154, caput4, da LSA, por entender que esses aprovaram
a celebração do Contrato em condições não equitativas, representando benefício a José Seripieri
em desfavor da Qualicorp, e (B) ao art. 152, caput5 c/c art. 154, caput, da LSA, por reputar que
aprovaram o Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro superior ao montante global
de remuneração dos administradores da Companhia aprovado na AGO de 27.04.2018; e (ii) de
José Seripieri, por infração ao art. 156, §1o6, da LSA, por ter celebrado o Contrato, em condições
reputadas não equitativas, em desfavor da Qualicorp.
4.
Entendeu a SEP que os Conselheiros aprovaram a celebração do Contrato em condições
não equitativas que beneficiavam “singularmente uma parte relacionada7 que figura como diretor
presidente”, destacando que as obrigações assumidas por José Seripieri se confundem, em certa
medida, com alguns dos deveres a que ele já estava sujeito em razão da sua posição de
administrador da Companhia. Além disso, para a Acusação, o valor devido pela Qualicorp em
razão do Contrato tem natureza remuneratória (e não indenizatória) e, assim, o montante pago
deveria estar abarcado pelo montante global da remuneração dos administradores aprovado pela
assembleia geral de acionistas da Companhia, o que não ocorreu.
5.
Regularmente intimados, os Acusados apresentaram suas Defesas, que, como relatado,

3 O Termo de Acusação original foi apresentado em 26.11.2018 e, como relatado, aditado em 31.12.2018 para retirar
o §1° do art. 154 da primeira imputação feita em face dos Conselheiros, passando a se referir ao caput do artigo.
4 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
5 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado
às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.
6 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar
com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a
companhia contrataria com terceiros.
7 Trata-se, sem dúvida, de transação com parte relacionada, como dispõe o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC
05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 642, de 07.10.2010: “9. (...) Parte relacionada é a pessoa ou a entidade
que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento
Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”). (a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família,
está relacionada com a entidade que reporta a informação se: (...) (iii) for membro do pessoal chave da administração
da entidade que reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta a informação”.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 3 de 38
trazem argumentos que põem em xeque o mérito da análise realizada pela SEP, além de certas
questões preliminares que passo a analisar a seguir.
II.
PRELIMINARES
II.1.
Inépcia do Termo de Acusação e Non Bis in Idem
6.
Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri arguiram a inépcia da acusação, tendo em vista que
“a PFE recomendou a retirada da acusação contra os membros do Conselho de Administração
da Qualicorp pela alegada violação ao Art. 154, §1°, da Lei das S.A., porque não se demonstrou
que eles teriam sido eleitos por José Seripieri Filho”, porém, a SEP aditou o TA apenas para
substituir as referências ao §1o do art. 154, por menções ao caput do mesmo dispositivo. Segundo
a Defesa, isso também teria provocado a ocorrência de bis in idem, uma vez que o TA, conforme
aditado, imputa aos Conselheiros infrações: (i) ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, em razão
da aprovação do Contrato em condições não equitativas; e (ii) ao art. 152, caput, combinado com
o art. 154, caput, ambos da Lei no 6.404/1976, “na medida em que o pagamento previsto no
Contrato tem natureza remuneratória e excede o montante global previamente aprovado pela
assembleia geral”.
7.
A propósito, entendo que a leitura do parecer da PFE feita pelos referidos acusados não
deve prevalecer. Por um lado, o Parecer no 00179/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de fato,
apontou uma falha da Acusação ao imputar aos Conselheiros infração ao §1o do artigo 154, que,
como bem destacou a PFE, “exige uma qualificação especial do Administrador, qual seja, a de ter
sido eleito por grupo ou classe de acionistas”, sem que isso tivesse sido respaldado pela SEP. O
parecer recomendou a retirada da imputação de infração ao art. 154, §1o, ou, alternativamente, que
a SEP comprovasse que os Conselheiros teriam sido eleitos por José Seripieri.
8.
Após revisar as conclusões do parecer, a Subprocuradora-Chefe acrescentou, no
Despacho n. 00384/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, uma terceira alternativa para o referido
saneamento: a inclusão do caput do art. 154, em substituição ao §1o. A recomendação da
Subprocuradora-Chefe foi, em seguida, endossada pelo Procurador-Chefe, no Despacho n.
00680/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, que, no caso, aduziu ser “mais acertada a imputação
por infração ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/76, do que por infração ao art. 154, §1o”8.
9.
A SEP seguiu, assim, uma das alternativas apresentadas pela PFE, inclusive tendo em
vista que a referida acusação não tratou da indicação ou eleição dos Conselheiros, de todo modo,
não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória.

8 Doc. SEI 0640190, pp. 500 a 506.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 4 de 38
10.
Quanto ao alegado bis in idem, observo que o TA explicitou o entendimento da área
técnica de que as infrações ao art. 152 e ao art. 154, referidas nos itens (i) e (ii) do §6° deste voto,
são autônomas, uma vez que “o ato de liberalidade poderia ter existido ainda que observado o
limite global fixado pela assembleia, assim como esse limite poderia ter sido ultrapassado ainda
que o Contrato tivesse uma contrapartida justa para a Companhia”. Contudo, no que tange à
segunda acusação, seguindo a linha adotada no âmbito do PAS CVM no 2011/5211, a SEP optou
por imputar aos Conselheiros que aprovaram o pagamento (que, ao ver da SEP, tinha caráter
remuneratório) em valor superior ao montante global de remuneração fixado pela assembleia geral,
infração combinada dos arts. 152, caput, e 154, caput, da Lei no 6.404/1976.
11.
Note-se que, no PAS CVM no 2011/5211, consoante proposição do Relator, foi adotada
redefinição jurídica das infrações originalmente apontadas pela SEP para imputar aos
administradores da Eletro Aço Altona S.A. violação combinada dos artigos 152 e 154. Naquele
caso, segundo o Relator, “o estabelecimento de uma remuneração acima daquela que se
estabeleceria se os parâmetros legais tivessem sido respeitados – e é essa a tese da acusação
objeto [do] processo –, se de fato existiu, definitivamente não é compatível com o dever de os
membros do conselho de administração da [companhia] exercerem suas atribuições para lograr
os fins e no interesse da companhia, tal como previsto no art. 154 da lei acionária”9.
12.
A meu ver, as conclusões alcançadas no referido precedente não se aplicam a este caso. No
PAS CVM no 2011/5211, os administradores da Eletro Aço Altona S.A. foram acusados de aprovar
remuneração expressivamente desproporcional e fora dos padrões de mercado ao presidente do
conselho de administração daquela companhia. A aprovação da remuneração e o alegado ato de
liberalidade se confundiam, uma vez que, para avaliar se a decisão dos administradores teria sido
tomada no interesse da companhia, e, portanto, em linha com os preceitos erigidos no art. 154,
seria necessário, ao mesmo tempo, rever o mérito da decisão à luz dos critérios que balizam a
fixação da remuneração dos administradores previstos no art. 152, por isso a infração combinada.
13.
No presente caso, tem-se situação diferente. Aqui a SEP identificou duas condutas
alegadamente irregulares, relacionadas a fundamentos legais distintos. A primeira irregularidade
diz respeito à suposta prática do que a SEP reputou ter se “aproximado” de um ato de liberalidade:
a aprovação do Contrato em condições alegadamente não equitativas. A prática desse ato teria
representado uma violação ao dever dos administradores de atuar de acordo com o interesse da
Companhia, ensejando a análise dos fundamentos que levaram os Conselheiros a tomar a decisão
de aprovar a celebração do Contrato, independentemente de seu valor superar ou não o montante
global de remuneração aprovado pela assembleia. A outra irregularidade está relacionada ao fato

9 A recapitulação das infrações foi aprovada na Reunião do Colegiado de 17.12.2013.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 5 de 38
de o pagamento feito no âmbito do Contrato ter, na visão da SEP, natureza remuneratória,
independentemente de se aproximar, ou não, de ato liberalidade. Essa infração teria ocorrido em
razão da inobservância do referido montante global da remuneração dos administradores, em
alegado descumprimento ao previsto no art. 152, caput, tendo a SEP considerado que tal
inobservância também se deu em desvio de finalidade (art. 154, caput), o que justificaria a
combinação dos referidos dispositivos legais quanto à segunda imputação.
14.
Assim, se procedentes as acusações, isso não implicaria em dupla responsabilização pela
mesma irregularidade. Conforme reconhecido em diversos precedentes da CVM10, o princípio do
non bis in idem veda a dupla punição pela mesma conduta e que a caracterização de duplicidade
de acusações pressupõe a identidade de (i) sujeitos, (ii) fatos, e (iii) fundamentos jurídicos. No
caso, apesar de coincidirem os sujeitos, e, em certa medida, existir uma interligação de fatos,
entendo haver distinção entre os fundamentos jurídicos que embasam as duas linhas de acusação
e que a SEP foi clara quanto aos diferentes fundamentos jurídicos que acompanham as imputações.
15.
Ademais, as Defesas apresentaram argumentos para rebater tanto as acusações de que o
Contrato teria sido aprovado em condições não equitativas, notadamente por contemplar
sobreposição de parte das obrigações contratuais e com certos deveres legais, quanto de que o
pagamento previsto no Contrato teria natureza remuneratória e teria excedido o montante da
remuneração global previamente aprovado pela assembleia geral. A procedência ou não dessas
acusações por infrações autônomas e suas capitulações são questões de mérito e não de preliminar.
16.
Voto, portanto, pelo indeferimento dessas preliminares.
II.2.
Perda de objeto e ausência de justa causa
17.
Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri suscitaram preliminar de perda de
objeto do presente PAS, na medida em que, com a aprovação das contas e das DFs relativas ao
exercício de 2018, os acionistas da Companhia teriam dado quitação aos Acusados, desonerando-
os de suas responsabilidades, nos termos do art. 134, §3o, da LSA. Em sentido semelhante, a defesa
conjunta de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina sustentou que a acusação carece de
justa causa, uma vez que “eventuais questões relativas à negociação e celebração do Contrato
nos termos em que foi assinado (...) foram devidamente superadas pelo órgão máximo de
expressão da vontade da Companhia” quando as contas dos administradores foram aprovadas.
18.
Esses argumentos também não merecem prosperar. Destaco que, em nosso ordenamento

10 Por exemplo, PAS CVM no 02/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 01.12.2010; PAS CVM no RJ2012/1670, Dir. Rel.
Luciana Dias, j. em 29.07.2014; PAS CVM no 04/2010, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 23.09.2014; PAS CVM no
06/2012, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 20.08.2018; PAS CVM no RJ2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em
30.01.2020; e PAS CVM no 19957.000671/2020-51, de minha relatoria, j. em 10.11.2020.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 6 de 38
jurídico, um mesmo ato ilícito pode ser gerador de responsabilidade no âmbito civil, penal e
administrativo. O referido dispositivo da LSA regula a exoneração de responsabilidade dos
administradores cuidando, apenas, da responsabilidade civil11. Assim, a atuação sancionadora da
CVM subsiste independentemente da exoneração dada pela assembleia geral nos termos do art.
134, §3o, da Lei no 6.404/1976. Como inclusive reiterado pelo Colegiado em precedente recente12:
O poder disciplinar da CVM não se confunde com o regime de responsabilidades da Lei
Societária. A toda evidência, a assembleia geral não pode dispor da pretensão punitiva da
CVM. O artigo 9o, VI, da Lei no 6.385/1976 deixa claro que eventuais pretensões
indenizatórias da companhia ou de seus acionistas não se confundem com a pretensão
punitiva da CVM, quando prevê que “[a] Comissão de Valores Mobiliários (...) poderá (...)
aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no
artigo 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal”. (grifos no original)
19.
Pelo exposto, voto pela rejeição dessas preliminares.
III.
MÉRITO
20.
De início, cabe ressaltar que se trata de caso complexo, a envolver o exame de um vasto
conjunto de fatos e provas (inclusive indiciárias) que desafia a caracterização dos elementos
objetivos e subjetivos das infrações em questão, com base no qual pontuo, desde já, que formei
convicção pela absolvição dos Acusados, pelos fundamentos que passo a detalhar.
III.1.
Aprovação do Contrato em alegada infração ao art. 154, caput.
21.
Como relatado, a SEP acusou os Conselheiros de terem aprovado a celebração do
Contrato em condições não equitativas, em benefício de José Seripieri, em detrimento do interesse
da Qualicorp, consubstanciando violação ao disposto no art. 154, caput13, da LSA.
22.
Segundo a SEP, a revisão da conduta dos administradores neste caso deve ser feita sob o
prisma do chamado teste de entire fairness (ou “justiça integral”), uma vez que a decisão negocial
de celebração do Contrato teria sido tomada no intuito de “beneficiar singularmente uma parte
relacionada que figura como diretor presidente”. Nos moldes do direito norte-americano, a
aplicação do teste de entire fairness permite ao julgador analisar se o negócio foi ou não “justo”,

11 Nesse sentido, Luiz Antonio Sampaio Campos observa que “o sistema de responsabilidade da LSA resulta apenas
a responsabilidade no plano civil. Não é, todavia, a única responsabilidade a que podem estar sujeitos os
administradores. Estes poderão, ainda, conforme o caso, sujeitar-se a responsabilidade criminais e administrativas,
em que os conceitos não são necessariamente iguais aos previstos para a responsabilidade, especialmente no tocante
ao regime da formação de culpa, entre outros”. CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. “Deveres e responsabilidades dos
administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). Direito das Companhias.
2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.203.
12 PAS CVM no RJ2014/13977, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2020. No mesmo sentido, PAS CVM no
RJ2018/8378, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 21.07.2020.
13 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (grifos aditados)
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 7 de 38
a demandar que tenha sido “(i) realizad[o] por preços e condições que seriam praticados entre
partes independentes (aspecto material); (ii) resultado de um processo que garantiu a tomada de
decisão no interesse da companhia (aspecto procedimental)”, consoante apontado pela Acusação.
23.
Quanto ao aspecto material, a SEP sustentou que os termos e condições do Contrato não
eram justos, “[n]a extensão em que o pagamento previsto no Contrato se sobrepõe à remuneração
recebida diretamente em razão do exercício do cargo por José Seripieri”, ficando, assim, “clara
a existência de uma vantagem indevida suportada pela Companhia” e tendo em vista que “o preço
previsto no Contrato em contrapartida ao dever de não competição foi inadequado seja no
parâmetro utilizado para determiná-lo – a remuneração anual do diretor presidente – seja no
valor específico da remuneração considerado”.
24.
Quanto ao aspecto procedimental, a Acusação aduziu que, apesar de terem sido adotadas
medidas que visavam conferir robustez ao processo decisório (como a contratação de consultores,
a discussão da matéria durante um extenso período e o não envolvimento da parte interessada no
processo decisório), as circunstâncias do caso demandavam um “grau elevado de cautela” e a
adoção de medidas adicionais, tal como a “submissão do tema à prévia aprovação dos acionistas”.
25.
As Defesas, por sua vez, contestaram as colocações e conclusões da SEP, opondo-se, ao
uso do teste de entire fairness como padrão de revisão mais adequado para o caso. Nessa linha, a
Defesa de José Seripieri apresentou parecer de escritório de advocacia norte-americano que
conclui que, tal como desenvolvida nas cortes americanas, a doutrina da entire fairness não deveria
ser aplicada a este caso, devendo o julgador se ater à aplicação da business judgment rule.
26.
Os Conselheiros sustentaram que agiram de forma desinteressada, não havendo qualquer
indício de que teriam atuado sob a influência ou para atingir o interesse individual de José Seripieri,
bem como que a decisão também foi refletida e informada, pois seguiu todos os procedimentos
internos e legais então aplicáveis, além de ter tido amparo na orientação de consultores externos.
Breves considerações sobre o padrão de revisão aplicável
27.
No contexto de que se trata, entende-se por padrão (ou standard) de revisão a expressão
que descreve o exercício feito pelos julgadores (ou aplicadores do direito) para avaliar se dada
conduta viola ou não os deveres fiduciários dos administradores. Em outras palavras, os standards
de revisão são uma espécie de teste (padrão de revisão) a ser aplicado pelo julgador para determinar
se um administrador cumpriu ou não seus deveres fiduciários (padrão de conduta).
28.
Nos PAS CVM no RJ2019/0878 e no RJ2019/3679, julgados em 31.08.2021, teci breves
considerações sobre os deveres fiduciários dos administradores de companhias e os padrões de
revisão aplicáveis, ressaltando a cautela necessária para a adoção, pela CVM, de conceitos
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 8 de 38
desenvolvidos com base em experiência estrangeira, devendo-se considerar as diferenças
fundamentais dos regimes jurídicos subjacentes, sob pena de esgarçamento ou distorção de
institutos alheios à nossa realidade ou fora do contexto de aplicação em que estruturados, como,
por exemplo, o teste de entire fairness, construído no âmbito do direito norte-americano, a permitir
que o julgador, em análise com foco nos termos do negócio, avalie se este foi ou não “justo”14.
29.
Quanto à aplicação do teste de entire fairness, destaquei, naquela ocasião, que o ex-
Diretor Gustavo Borba havia defendido a aplicação de tal padrão de revisão em caso em que se
discutia decisão negocial tomada por membros de conselho de administração que tinham interesse
pessoal na aprovação de uma determinada matéria, acusados de infração ao art. 154 da LSA15. Tal
posição, porém, não foi acompanhada pela maioria do Colegiado, tendo o ex-Diretor Gustavo
Gonzalez se manifestado no sentido de que “[o] exame substantivo imposto pelo artigo 154 não
envolve, contudo, uma avaliação invasiva como a do entire fairness, mas a verificação da
existência de elementos que indiquem o desvio de poder, ou seja, que os atos praticados pelos
administradores visavam a outros fins que não a lograr os interesses da companhia”. Prevaleceu,
naquele caso, o entendimento de que o teste de entire fairness não seria propriamente o padrão de
revisão aplicável quando diante de decisões negociais que infringem o dever previsto no art. 154
da LSA, cuja violação se traduz em desvio de poder ou finalidade.
30.
Note-se que este PAS não trata de alegado descumprimento de dever de diligência (art.
153 da LSA), como ocorreu no âmbito dos PAS CVM no RJ2019/0878 e no RJ2019/3679, e sim
de acusação de desvio de poder ou finalidade, por alegada atuação que visaria beneficiar certo
administrador/acionista em detrimento do interesse social (art. 154). A propósito, vale destacar o
seguinte trecho do voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez:
[A]legados episódios de desvio de poder (art. 154) devem ser analisados com uma lente
distinta daquela que usualmente se emprega para apurar falhas de diligência (art. 153).
Enquanto as análises de diligência focam, no mais das vezes, nos procedimentos
adotados na tomada de decisões, a revisão em casos de suspeita de desvio requer um
olhar diferente e uma sindicância mais abrangente, que busque apurar se atos

14 Com esclarecido pelo Justice Moore no caso Weinberger v. UOP, Inc., em que a Suprema Corte de Delaware
sistematizou os contornos do conceito de entire fairness: “The concept of fairness has two basic aspects: fair dealing
and fair price. The former embraces questions of when the transaction was timed, how it was initiated, structured,
negotiated, disclosed to the directors, and how the approvals of the directors and the stockholders were obtained. The
latter aspect of fairness relates to the economic and financial considerations of the proposed merger, including all
relevant factors: assets, market value, earnings, future prospects, and any other elements that affect the intrinsic or
inherent value of a company's stock. However, the test for fairness is not a bifurcated one as between fair dealing and
price. All aspects of the issue must be examined as a whole since the question is one of entire fairness. However, in a
non-fraudulent transaction we recognize that price may be the preponderant consideration outweighing other features
of the merger.” [Citações internas omitidas] Weinberger v. Uop, Inc, 457 A.2d 701 (Del. 1983), citado em Andrade
de Sá, Rafael Vieira de. O Entire Fairness Test no Direito Norte-Americano, Revista de Direito Bancário e do
Mercado de Capitais, vol. 79/2018, p. 99 – 125, Jan-Mar 2018, DTR\2018\9066, p. 7.
15 PAS CVM no RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 9 de 38
praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, visavam em
essência a atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da
companhia.16

(grifos aditados)
31.
Embora não me pareça que o embate acerca do padrão de revisão a ser adotado seja chave
para o deslinde dessa imputação, esclareço que não concordo com a alegação das Defesas de que
o padrão de revisão aplicável seria o da business judgment rule. Com efeito, não se poderia admitir
que decisões negociais de administradores que sejam alegadamente lesivas ao interesse social17
estivessem resguardadas de qualquer grau de exame quanto ao seu mérito, ainda que tenham sido
tomadas por administradores desinteressados e de modo refletido e informado.
32.
Ademais, independentemente da diligência com que foi conduzido o processo decisório,
a apreciação quanto à existência ou não de desvio de poder ou finalidade, a meu ver, enseja certa
apreciação de mérito quanto ao alinhamento da decisão à lei e aos interesses da companhia. Como
tive a oportunidade de me manifestar no âmbito do PAS CVM no RJ2016/573318, o exame do
mérito de decisão negocial pela CVM é justificável quando o processo decisório, ainda que regular,
não refletir termos razoavelmente compreensíveis e racionais, permitindo concluir pela atuação
com desvio de finalidade ou apontando para uma atuação desleal dos administradores.
33.
Isso não significa que o julgador esteja autorizado a ditar termos e condições ideais em
que considere que o negócio deveria ter sido tomado a fim de estabelecer o alinhamento ao
interesse social, no que estaria indevidamente se substituindo em atribuição do administrador.
34.
Em casos como o enfrentado neste PAS, como bem explanado pelo Presidente Marcelo
Barbosa, em voto no precedente já citado19:
[O] exame dessa questão envolve a análise da conduta dos administradores, inclusive
do conteúdo das decisões tomadas no âmbito dos órgãos colegiados (conselho de
administração e diretoria), com o objetivo de aferir se elas se conciliam com o objeto
social e os interesses da companhia. Trata-se, assim, de exame de mérito, cabendo
aos administradores, quando em face da acusação por desvio de poder, lançar mão
de elementos aptos a demonstrar o alinhamento de seus atos aos interesses da
companhia. (...) 9. No entanto, e é importante frisar, o exame de mérito que o art. 154

16 PAS CVM no RJ2017/5122, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.04.2020.
17 Como ressalvei em meu voto vista no âmbito do PAS CVM no SP2017/500 (PAS SEI no 19957.010032/2017-07),
j. em 27.04.2021: “(...) a fim de avaliar se determinado ato foi praticado com desvio de finalidade não basta que se
verifique a regularidade formal do ato em si e o alcance de fins aceitos pelo ordenamento jurídico. Tais elementos,
embora relevantes, não levam, necessariamente, à conclusão de que tal ato, em essência, foi praticado no melhor
interesse da companhia.”
18 PAS RJ2016/5733, j. em 03.12.2019, de minha relatoria. Nesse caso, concluí que a ofensa ao art. 154 verificou-se
“porque restou demonstrado que os Conselheiros dispunham de todas as informações acerca do preço exorbitante, o
qual, por sua vez, compromet[ia] a racionalidade da operação, sob a ótica do interesse da Companhia, e
conscientemente se pautaram pela premência de viabilizar a saída do (...) ao preço pactuado (...). Não obstante a
excessiva onerosidade da [operação], os Conselheiros optaram por validá-la (...).” (grifos aditados)
19 PAS CVM no RJ2013/11703, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 31.07.2018.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 10 de 38
impõe não envolve um juízo de adequação da conduta ou decisão do administrador
no sentido de avaliar se foram ideais para a companhia. (grifos aditados)
35.
Neste caso, entendo que a alegada infração ao art. 154 não deve ser analisada sob o crivo
do teste de entire fairness, tampouco sob a ótica da business judgment rule, cabendo sim avaliar,
no mérito, o racional adotado e, assim, a finalidade pretendida com a decisão para aferir se visava
“lograr os fins e interesses da companhia”, como preceitua o art. 154, caput, da LSA.
O interesse da Companhia na celebração do Contrato
36.
Passo a analisar os elementos apontados pela SEP para demonstrar que a decisão de
aprovar a celebração do Contrato, nos termos e condições propostos, não teria sido tomada com
vistas a atender a um legítimo interesse da Companhia, bem como os apresentados pelos
Conselheiros para infirmar a tese acusatória.
37.
De início, cabe reconhecer que a celebração de contratos de non-compete é bastante
disseminada no âmbito empresarial20, e tem como principal objetivo a proteção do interesse social
contra o desvio de clientela ou a transmissão de informações confidenciais21, bem como na
preservação do capital intelectual22. A SEP não contesta que a celebração de pacto de não-
competição representaria, a princípio, um benefício para a Companhia. Com efeito, a Acusação
não coloca em xeque o entendimento dos Conselheiros de que era do interesse da Qualicorp definir
regras contratuais a assegurar potencial “saída ordenada” do acionista fundador da Companhia e à
época, sem dúvida, seu principal executivo.
38.
Admitida a existência de um interesse, em tese, legítimo para a celebração do Contrato,
o que se discute é (i) se a decisão dos Conselheiros de aprovar o Contrato nos termos em que
celebrado foi tomada em desvio de finalidade com vistas a beneficiar José Seripieri e (ii) se tais
termos contratuais seriam condizentes com uma operação dessa natureza representando efetivo
alinhamento com os interesses da Companhia.
39.
Como dito, na avaliação da SEP, o Contrato foi celebrado em condições não equitativas

20 Tendo em vista a função econômica que lhes é subjacente, tais cláusulas vem sendo frequentemente empregadas
em operações de reorganização societária, joint-ventures e negócios similares. Nos casos de alienação de
estabelecimento comercial (trespasse), a vedação à concorrência encontra expressa previsão legal (art. 1.147 do
Código Civil). Cf. FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2020, p. 300.
21 KESAN, Jay P.; HAYES, Carol Mullins. The Law and Policy of Non-Compete Clauses in the United States and
Their Implications (2011). Comparative Business Innovation: A Legal Balancing Act, Marilyn Pittard, ed., Edward
Elgar Publishing, 2013, Illinois Public Law Research Paper No. 11-07, p. 384. Disponível em
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1948593.
22 THOMAS, Randall S. et al. An Empirical Analysis of Non-Competition Clauses and Other Restrictive Post-
Employment Covenants (2014). Vanderbilt Law Review, Vol. 68, No. 1, 2015, Vanderbilt Law and Economics
Research Paper No. 14-11, pp. 9-10. Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=2401781.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 11 de 38
que visavam beneficiar “singularmente” José Seripieri. Nesse sentido, em síntese, destacou que:
i.
as obrigações assumidas por José Seripieri no âmbito do Contrato se confundiam, em parte,
com o dever de lealdade imposto por lei a este acusado, o que, para a Acusação, não foi
considerado pelos Conselheiros quando da aprovação das condições do acordo;
ii.
o valor da remuneração anual utilizado para calcular a contraprestação a ser paga pela
Companhia em razão da celebração do Contrato teria sido sugerido sem considerar as
evidências apresentadas por consultores externos que sinalizavam um valor bastante
inferior àquele usado como referência;
iii.
considerando que parte das obrigações assumidas por José Seripieri em razão do Contrato
já decorria dos deveres fiduciários assumidos na qualidade de administrador da Qualicorp,
as obrigações “inéditas” previstas no Contrato em decorrência do Lock-up não
representariam benefício suficiente para a Companhia que justificasse o desembolso da
contrapartida assumida pela Qualicorp; e
iv.
para garantir o alinhamento do Contrato com os interesses da Companhia, os Conselheiros
deveriam ter submetido tal negócio à aprovação dos acionistas.
40.
Para afastar as conclusões da SEP, os Conselheiros sustentaram, em linhas gerais, que:
i.
não existem provas que corroborem a afirmação da SEP de que eles teriam agido de forma
a beneficiar José Seripieri em detrimento da Qualicorp ou que sugerissem que sua atuação
se deu de forma não independente ou desinteressada;
ii.
atuaram nos estritos limites da boa-fé, buscando atender aos interesses da Companhia ao
evitar possíveis prejuízos decorrentes da saída de um dos seus principais executivos para
um negócio concorrente, em linha com as orientações de consultores externos contratados;
iii.
o valor e as condições do Contrato foram baseados nas orientações e nos estudos realizados
por consultores externos contratados pela Qualicorp e se fiaram em tais orientações para a
tomada da decisão;
iv.
o processo decisório não contou com a interferência de José Seripieri e as discussões dos
termos do Contrato foram conduzidas com o intermédio de assessores externos, havidas
em pelo menos 14 reuniões, realizadas ao longo de quase oito meses;
v.
as obrigações assumidas por José Seripieri no Contrato, embora se assemelhem, em certa
medida, aos deveres fiduciários deste administrador, superam o regime de “não-
competição” previsto em lei, de modo que não seria correto dizer que o pagamento previsto
no Contrato se sobrepõe à remuneração recebida diretamente por José Seripieri; e
vi.
todos os procedimentos de governança aplicáveis foram respeitados, não sendo cabível
exigir que a matéria seja submetida à aprovação de outro órgão societário quando a lei ou
o estatuto social da Companhia assim não o determina.
41.
Os argumentos e contra-argumentos resumidos acima abrangem três grupos de questões
primordiais para o deslinde deste caso, que abordarei na seguinte sequência: (i) a sobreposição
entre algumas das obrigações referidas no Contrato e certos deveres fiduciários e vedações legais
a que José Seripieri já estava sujeito enquanto administrador da Qualicorp; (ii) as circunstâncias
subjacentes e o modo como se deu o processo de negociação e aprovação do Contrato e seus
fundamentos; e (iii) a independência dos Conselheiros e os objetivos do Contrato.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 12 de 38
As obrigações contratuais e os deveres fiduciários e vedações legais
42.
Inicialmente, destaco que o prazo de vigência das obrigações estabelecidas no Contrato
(de seis anos) teve início a partir de sua assinatura, em 28.09.2018, quando José Seripieri ainda
estava no exercício das funções de Diretor-Presidente e conselheiro de administração da
Companhia, que ocupou até 12.11.2019, quando renunciou aos referidos cargos na
administração23. Tanto a vigência das obrigações contratuais quanto o termo final do Contrato
independiam de José Seripieri estar, ou não, no exercício de qualquer função ou cargo de
administrador na Qualicorp.
43.
Ressalto que, em geral, os contratos de não-concorrência visam restringir a atuação do
executivo após o seu desligamento da companhia24, quando não mais estará sujeito ao
cumprimento de deveres fiduciários inerentes ao exercício de cargo na administração. Nesse
aspecto, concordo com a Acusação que o Contrato tinha certas características peculiares.
44.
Em específico, enfrenta-se a questão quanto a se (e em que medida) as obrigações
contratuais pactuadas estariam abrangidas pelo dever fiduciário do administrador de agir com
lealdade para com a Companhia. Afinal, o dispêndio de recursos como contrapartida de uma
obrigação que a contraparte já tenha em decorrência de obrigação legal não seria necessário para
atendimento do interesse da companhia, eis que existente, mesmo que não contratada.
45.
No caso concreto, os Acusados apontaram que as obrigações contratadas têm um espectro
bem mais amplo, tanto do ponto de vista (i) temporal, já que subsistiriam se José Seripieri deixasse
de ser administrador da Companhia25, quanto (ii) objetivo, uma vez que (A) não se limitavam às
de não-competição, abrangendo também as de não-solicitação e o Lock-up, e (B) mesmo as
obrigações de não-competição propriamente ditas tinham uma abrangência bem maior em relação
às restrições decorrentes do disposto nos arts. 155, I26, e 147, §3o27, da LSA.

23 Conforme fato relevante divulgado em 12.12.2019 (Doc. SEI 1216499, doc. 2).
24 “A empresa normalmente negocia a inclusão dessa cláusula no contrato de trabalho do executivo para garantir
que eventuais técnicas de produção, métodos de trabalho, conhecimentos ou informações estratégicas que serão
transmitidas ao executivo durante o contrato de trabalho, não sejam repassadas a um concorrente após o término da
relação de trabalho com o executivo. A ideia é proteger o negócio da empresa, restringindo apenas parcialmente a
liberdade de trabalho do executivo.” (grifo aditado) (RABAY, Dario Abrahão. “A Cláusula de Não Concorrência no
Contrato de Trabalho do Executivo”. In: Brasil M&A: Guia para Fusões e Aquisições de Empresas Brasileiras (Coord.:
Marcelo Siqueira et al). Rio de Janeiro: Donnelley Financial Solutions do Brasil Ltda, 2017, p. 111).
25 Observo que a cláusula 2.1. do Contrato expressamente dispõe que as obrigações pactuadas vigoram
"independentemente de estar o Acionista em exercício, ou não, de qualquer função ou cargo de administrador na
Companhia e/ou subsidiárias durante a vigência das obrigações do Contrato" (grifos aditados).
26 Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-
lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo. (grifos aditados)
27 Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a
assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 13 de 38
46.
De fato, na perspectiva temporal, a questão, a meu ver, não desperta maiores dificuldades,
pois o Contrato é expresso ao dispor que as obrigações pactuadas estavam desvinculadas do
exercício do cargo de administrador. A relevância desta questão “temporal” ficou ainda mais
evidente com a renúncia de José Seripieri, em 12.11.2019, aos cargos que exercia na administração
da Qualicorp, observando-se que o Contrato continuou em vigor, tendo inclusive sido
posteriormente aditado, com extensão de vigência por mais dois anos, como consta do Relatório.
47.
A análise torna-se mais complexa, porém, quando diante do referido aspecto objetivo do
Contrato, ou seja, quanto às obrigações contratadas. Nesse ponto, ressalto, em primeiro lugar, que
concordo com os Acusados quanto a que o escopo do Contrato extrapola as obrigações de não-
competição. Ainda que se possa considerar a obrigação de não-solicitação como componente das
obrigações de não-competição (como se infere das Cláusulas 2.1 e 4.1 do Contrato), não se pode
dizer o mesmo da obrigação de Lock-Up. Afora a proibição à negociação de valores mobiliários
com base em informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, não há disposição legal
que imponha ao administrador, também acionista, uma restrição à negociação de sua participação
acionária. Por isso, entendo que não há sobreposição entre a obrigação de Lock-up assumida em
razão do Contrato e os deveres fiduciários de José Seripieri.
48.
A dificuldade reside em cotejar as obrigações de não-concorrência nos termos contratados
com os deveres fiduciários a que se sujeitam os administradores por força de lei. Para maior
clareza, começo por reproduzir a disposição contratual em comento28:

cópia autêntica na sede social. (...) § 3o O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo
dispensa da assembleia-geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e II - tiver interesse
conflitante com a sociedade. (grifos aditados)
28 O termo “Negócios” é definido, nos termos do Contrato, como “qualquer atividade relacionada à gestão e
corretagem de planos de saúde; consultoria, gestão de risco e outras atividades ligadas à promoção de saúde e
assistência na administração de benefícios de planos de saúde, estipulantes, administradores de estipulantes e outras
atividades correlatas, administradoras de benefícios, corretoras de seguros, intermediadoras de negócios na área de
saúde, operadoras privadas de planos de saúde, administradoras de planos de saúde, TPA (Third Part Administrator)
e PPO (Preferred Provider Organization), e quaisquer negócios atualmente integrantes do objeto social da Companhia
relacionados a seguros e planos de saúde.” (Doc. SEI 0640190, p. 55).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 14 de 38

49.
Como a lei não atribui ao administrador, de forma expressa, o dever de “não-
concorrência”, ao menos não sob essa denominação nem com alcance definido, a controvérsia gira
em torno, mais especificamente, da extensão do dever de lealdade sob o prisma concorrencial.
50.
Nesse tocante, ressalto que o caput do art. 155 da LSA impõe genericamente aos
administradores a obrigação de “servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios”. Os administradores não podem, portanto, tendo em vista a posição de confiança que
ocupam, praticar condutas nocivas ao interesse social, cabendo-lhes, ao revés, agir com boa-fé
para “fazer o interesse da companhia sobrepor-se ao seu”29.
51.
Os incisos do referido dispositivo enunciam, em elenco meramente exemplificativo,
determinados comportamentos explicitados pela lei como desleais, dentre os quais se destaca, para
os fins deste processo, aquele contido no inciso I, consistente na utilização de oportunidade
comercial da companhia. Esse preceito consagrou a chamada corporate opportunity doctrine do
direito norte-americano, que veda ao administrador se apropriar das oportunidades comerciais de
que tenha conhecimento no exercício do seu cargo.
52.
A lei societária não detalha a maneira de se aferir, in concreto, a ocorrência do ilícito,
mas doutrina e jurisprudência pátrias vêm, com inspiração no assentado no direito norte-

29 CAMPOS, Luiz Antônio de Sampaio. “Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO,
Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). Op. Cit., p. 1137.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 15 de 38
americano, adotando alguns parâmetros para tanto. Como bem sintetizado por Nelson Eizirik30:
Há alguns testes para se caracterizar a ilicitude do ato, desenvolvidos no direito societário
norte-americano e aplicáveis em nosso sistema jurídico:
(i) a possibilidade de utilização da oportunidade por parte da companhia; se ela não tem
condições financeiras ou patrimoniais de aproveitar a oportunidade, não há usurpação;
(ii) o fato de estar, tal oportunidade, inserida na linha de negócios da empresa, fazer parte
de seu objeto social ou, pelo menos, ser de utilidade para o desenvolvimento de suas
atividades empresariais; e
(iii) o fato de poder acarretar, tal oportunidade, um benefício ou vantagem para a
companhia.
53.
Neste caso, tem-se que as obrigações de não-concorrência consoante previstas no
Contrato independem de a Qualicorp ter recursos ou interesse para usufruir a oportunidade
comercial. Nesse ponto, concordo com o entendimento exarado no parecer jurídico da lavra do Dr.
Paulo Cezar Aragão, trazido aos autos pela defesa de Raul Rosenthal, no sentido de que a não-
competição prevista no Contrato tem alcance mais amplo do que o dever legal decorrente do
disposto no inciso I do art. 155 da Lei no 6.404/1976. Como bem destacou o douto parecerista:
A hipótese prevista no inciso I do art. 155 – usurpação de oportunidade comercial – pode
ser entendida como uma forma de concorrência com a companhia, tal como
compreendido na Não Competição. Porém, para que a vedação legal se aplique, é
necessário, no mínimo, que (i) a oportunidade seja de interesse da Companhia; (ii) essa
esteja compreendida em seu objeto social; e (iii) a Companhia tenha os recursos para
explorar tal oportunidade comercial.
Portanto, não atendidos esses requisitos, o administrador poderia, sem infringir seus
deveres para com a Companhia, se apropriar da oportunidade comercial. De forma oposta,
contudo, pela Não Competição contratada, a vedação independe da capacidade e do
interesse da Companhia para explorar a oportunidade comercial, bastando que essa
esteja compreendida no Negócio.

(grifos aditados)
54.
Por outro lado, cabe também reconhecer que a competição, em sentido amplo, não se
esgota na questão da apropriação de oportunidade comercial31. Afinal, o administrador não pode
perseguir a promoção de interesses pessoais que sejam incompatíveis com o interesse da
companhia, tendo em vista o seu dever de agir com lealdade e boa-fé.
55.
Ressalvo, ainda, que, ao se lançar em atividade concorrente, o administrador se coloca
em situação de potencial conflito de interesses, independentemente de uma análise quanto à
capacidade financeira ou interesse da companhia. Tanto é assim que a Lei no 6.404/1976, em seu
art. 147, § 3o, inciso I32, em princípio veda a eleição, para o cargo de conselheiro de administração

30 A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 367.
31 Nas palavras de Luiz Antonio de Sampaio Campos, “o conceito de que o administrador não deve concorrer com a
companhia [...] se infere do sistema da LSA.” (grifos aditados) (“Deveres e responsabilidades dos administradores”.
In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). Op. Cit., p. 1137).
32 Vale lembrar que a regra do § 3o do art. 147 foi introduzida no âmbito da reforma promovida pela Lei no 10.303/2001.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 16 de 38
de companhia aberta33, de pessoa que também ocupe “cargos em sociedades que possam ser
consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração
ou fiscal”. Trata-se, porém, de impedimento relativo, pois pode ser dispensado pela assembleia.
56.
A esse respeito, são pertinentes duas considerações. A primeira é que eventual dispensa
concedida pela assembleia geral tem efeitos para fins de elegibilidade do candidato vinculado a
sociedade concorrente, porém não representa um salvo-conduto para que, uma vez eleito, esse
possa atuar de forma a perseguir seus interesses pessoais em detrimento do interesse social.
57.
A segunda diz respeito à extensão do impedimento. Como aponta Nelson Eizirik34:
O impedimento por vinculação a concorrente não se caracteriza apenas com relação aos
cargos nos conselhos de administração, consultivo ou fiscal, uma vez que qualquer cargo
ou função na concorrente acarreta o impedimento. O fundamento do impedimento está
na proteção do segredo empresarial, entendido como a formulação de políticas e de
métodos competitivos, assim como dos segredos dos negócios, que compreendem
carteiras de clientes, listas de fornecedores, campanhas de marketing e de vendas.
(...) Adicionalmente, nos termos da legislação concorrencial, o acesso a informações
sensíveis por parte de empresa concorrente direta pode caracterizar ato ilícito, por facilitar
a colusão e resultar em cartel. (...) Assim, participações societárias minoritárias em
concorrente direto, que permitam a eleição de membro do conselho de administração ou do
conselho fiscal, seja pelo eventual incentivo à colusão, seja pelo acesso a informações
estratégicas, podem gerar preocupações concorrenciais. (grifos aditados)
58.
Assim, percebe-se que a verificação do impedimento pela assembleia geral vai requerer
uma análise das circunstâncias fáticas presentes no caso, na qual deverão ser sopesados aspectos
como a real incompatibilidade da atividade concorrente e a posição ocupada pelo administrador35.
O que se busca evitar, como visto, é uma “atuação cruzada” do administrador, que o possa levar a
colocar em segundo plano o interesse social que deveria proteger.
59.
Tem-se, portanto, que o grau de interferência do administrador no negócio concorrente
deve ser levado em consideração. Nessa linha, investimentos meramente passivos, a princípio, não
se enquadrariam na proibição legal36. Portanto, considero igualmente acertada a conclusão do

33 Não obstante constar do dispositivo referência apenas ao conselheiro de administração, entende-se que sua aplicação
se estende aos diretores. vide EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada, vol. II. Op. Cit., p. 321. Nesse sentido
também é expresso o art. 4o da Instrução CVM no 367/2002.
34 A Lei das S/A Comentada, vol. II. Op. Cit., pp. 326-327.
35 Mais uma vez, cite-se Luiz Antônio de Sampaio Campos: “Embora o conceito [de que o administrador não deve
concorrer com a companhia] seja único e aplicável a todos os administradores, sua extensão e rigidez deverão sofrer
gradações, de acordo com o cargo que o administrador exercer, considerando o órgão da administração a que
pertence – se Diretoria ou Conselho de Administração –, a eventual área que lhe é afeta, e, ainda, a participação dos
chamados membros externos do Conselho de Administração.” (“Deveres e responsabilidades dos administradores”.
In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). Op. Cit., p. 1137).
36 Uma visão mais tradicional da doutrina, já superada, desconsidera o efeito de determinada aquisição de participação
minoritária sobre a concorrência para fins do disposto no art. 147. Nesse sentido, ao comentar o referido dispositivo
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 17 de 38
parecer do Dr. Paulo Cezar Aragão no sentido de que a não-competição prevista no Contrato
também vai “além da vedação legal do art. 147, § 3o, pois inclui o simples investimento passivo”
em sociedade concorrente.
60.
Entretanto, a redação da cláusula 4.1 do Contrato revela que algumas das obrigações ali
assumidas por José Seripieri, em relação ao período temporal em que esse ainda atuasse como
Diretor-Presidente ou conselheiro de administração da Companhia, podem ser interpretadas como
inerentes ao dever fiduciário de lealdade ou decorrentes de vedação legal imposta. É o caso, por
exemplo, das obrigações de não “dar informações ou fornecer documentos”, de não “administrar”
ou “operar” negócio concorrente, de não estabelecer ou manter relação comercial “que possa
prejudicar” a Companhia, de não “aliciar” ou “desviar” cliente, fornecedor ou distribuidor da
Companhia; enfim, ações que me parecem incompatíveis com uma conduta leal de administrador,
que, como dito, deve atuar sempre no interesse da companhia.
61.
Por outro lado, há outras das obrigações de non-compete estabelecidas no Contrato em
caráter bem mais restritivo do que poderia se extrair das disposições legais, inclusive obrigações
não necessariamente vinculadas a uma participação ativa de José Seripieri no negócio concorrente
(como abster-se de “investir”, “ter participação societária”, “ser vinculado como sócio, acionista,
investidor, credor ou consultor”). Outras, por sua vez, estão compreendidas em uma zona cinzenta,
que, a rigor, a meu ver, permitiriam tanto uma quanto outra interpretação.
62.
Levando em consideração que a vigência do Contrato teve início enquanto ele ainda era
administrador da Qualicorp, entendo que tem razão a Acusação quando aponta que há obrigações
assumidas por José Seripieri que se confundiam com obrigações decorrentes de deveres e vedações
legais a que ele estava sujeito em razão dos cargos que ocupava.
63.
Tal fato, porém, não é suficiente para concluir que a aprovação do Contrato se deu com
desvio de finalidade nem que esse teria se aproximado de mera liberalidade, como se disso se
pudesse extrair que o negócio jurídico foi celebrado com o propósito de beneficiar singularmente
a contraparte e não para atender o interesse social. Ademais, por se tratar de acusação de infração
ao art. 154 da LSA, portanto, de atuação em alegado desvio de finalidade, não seria suficiente
aferir potencial lesividade do Contrato, mas necessário avaliar se a finalidade almejada se desviou

legal, pronuncia-se Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto: “A lei não proíbe o administrador de exercer outras atividades
empresariais ou profissionais, nem exige dedicação exclusiva. O administrador não está impedido de participar de
outras sociedades como mero sócio ou acionista. O que a lei veda é apenas que o membro do conselho de
administração ocupe cargos de administração em sociedades concorrentes (art. 147, § 3o, I).” (Lei das S.A.
Comentada e Anotada, 6a Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 585) (grifos aditados). De qualquer forma,
mesmo que se adote a visão contemporânea que leva em consideração esses efeitos, fato é que não se trata de análise
simples, que possa ser feita aprioristicamente, independentemente das circunstâncias presentes no caso, sendo, dessa
forma, possível afirmar-se que a realização de investimentos passivos, em tese, não daria ensejo à vedação legal.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 18 de 38
do atendimento aos interesses da Companhia, direcionando-se a beneficiar José Seripieri.
64.
Dito isto, passo ao exame do conjunto fático-probatório a fim de apurar se a conduta dos
Conselheiros se reveste do elemento subjetivo necessário à responsabilização por violação ao art.
154, caput, da LSA. Tendo em vista que não encontro nos autos provas diretas a indicar com
clareza a intenção de aprovar operação lesiva aos interesses da Companhia, cabe analisar o
processo decisório com vistas a ponderar indícios e contraindícios quanto à prática do ilícito.
As circunstâncias do caso, o processo decisório e seus fundamentos
65.
Em primeiro lugar, cabe recapitular certos fatos incontroversos e circunstâncias
subjacentes deste caso concreto, detalhados no Relatório:
i.
as discussões que culminaram na celebração do Contrato tiveram início em março de 2018
após a comunicação de José Seripieri ao CA quanto à sua intenção de deixar a
administração da Qualicorp, o que deu ensejo a uma série de trabalhos e estudos realizados
pelas Consultorias (Spencer Stuart e Mercer), contratadas pela Companhia em abril de
2018, direcionados à celebração de acordo de não competição. Em junho de 2018, o diretor
comercial (não estatutário) saiu da Companhia, não tinha acordo de não competição,
recusou-se a celebrar contrato da espécie e lançou-se em negócio concorrente, o que
acentuou a preocupação com o tema;
ii.
meses depois, em agosto de 2018, José Seripieri informou ao CA sua intenção de
permanecer na gestão da Companhia. Nesse contexto, o CA determinou às Consultorias
a revisão de seus trabalhos para que a análise fosse feita na perspectiva de continuidade
de José Seripieri na gestão; tendo os relatórios finais das Consultorias sido apresentados
em setembro de 2018. A partir dessa mudança de intenção de José Seripieri se passou
também a debater e negociar novos termos para o exercício do cargo de CEO;
iii.
o processo decisório foi conduzido pelo CA ao longo de meses, sem a participação ou
intervenção de José Seripieri, o que foi reconhecido pela própria Acusação;
iv.
a RCA em que aprovada a celebração do Contrato teve início em 12.09.2018, foi suspensa
e encerrada em dia 25.09.2018, com aprovação unânime. O Contrato foi celebrado em
28.09.2018 (sexta) e a divulgação por meio do fato relevante ocorreu em 01.10 (segunda);
v.
em 28.09.2018 também foi celebrado o Contrato de Diretor Estatutário, passando a
disciplinar as condições de exercício do cargo de Diretor-Presidente por José Seripieri e
valor de sua remuneração anual (R$ 24 milhões), condicionada à aprovação pela
assembleia geral a cada exercício social, tomando por base estudo realizado pela
McKinsey em março de 2017.
66.
Quanto ao processo decisório, esclareço, de início, que não concordo com a Acusação
quando afirma que o Contrato deveria ter sido aprovado pelos acionistas da Qualicorp para que
fosse, assim, evitada qualquer suspeita sobre a higidez do negócio. Tem razão os Acusados quando
asseveram que a submissão da referida deliberação à assembleia de acionistas não é um
procedimento exigido pela lei ou por qualquer normativo editado pela CVM.
67.
Não deixo de reconhecer que, como apontado pela SEP, por se tratar de operação entre
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 19 de 38
partes relacionadas, espera-se que a preocupação dos administradores com a tutela do interesse da
companhia seja ainda mais acentuada, impondo-se um cuidado especial que vai além da diligência
e atenção exigidas em negócios realizados com terceiros.
68.
E, ainda, à luz da magnitude do valor da contrapartida devida a José Seripieri (R$ 150
milhões), entendo que as melhores práticas de governança corporativa apontavam para a
submissão da matéria à assembleia geral de acionistas, após a apreciação pelo Conselho de
Administração, ainda que não se tratasse de competência a essa atribuída estatutariamente.
69.
Aliás, diante da repercussão negativa inicial reverberada no mercado e da acentuada
queda na cotação das ações da Companhia no dia da divulgação do aviso de fato relevante sobre o
Contrato37, fica evidente que a própria Qualicorp passou a reconhecer que cabia aprimorar sua
governança. Tanto que, em 02.10.2018, divulgou comunicado com esclarecimentos acerca do
Contrato e, em 07.10.2018, publicou fato relevante, complementado em 10.10.2018, informando
sobre medidas de governança corporativa a serem implementadas em transações com partes
relacionadas, dentre as quais, a alteração do Estatuto justamente para prever a submissão dessas
transações à aprovação da assembleia geral e a criação do Comitê de Governança Corporativa.
70.
De todo modo, o fato de que a aprovação do Contrato poderia ter sido submetida à
aprovação ou ratificação assemblear – e, à época, não o foi – não se presta a caracterizar qualquer
infração, tendo em vista que, como dito, não havia exigência legal, regulamentar ou estatutária.
71.
Isso posto, ressalto que os Consellheiros, de fato, adotaram diversos procedimentos e
precauções com vistas a garantir a higidez do processo decisório. Vale mencionar, por exemplo,
que restou amplamente comprovado nos autos o fato de o Contrato ter sido debatido entre os
Conselheiros, sem a participação de José Seripieri, e com a presença de assessores e consultores
externos em, pelo menos, 14 reuniões, ao longo de quase oito meses. Evidenciou-se que não houve
açodamento, que uma série de estudos foram contratados pela Companhia e realizados por
consultorias de primeira linha, especializadas na matéria, bem como que houve negociação, tendo
o valor inicialmente sinalizado sido reduzido38 até atingir os R$ 150 milhões ao final contratados.
72.
A SEP chegou a reconhecer elementos de cuidado na condução do processo decisório, o
que levou alguns dos Acusados a argumentar que a acusação da área técnica seria, em certa

37 Como apontado pela SEP, o aviso de fato relevante sobre o Contrato foi divulgado às 7h do dia 01.10.2018, assim
os efeitos do Contrato puderam ser refletidos nas cotações das ações no pregão do próprio dia 01.10.2018, em que
essas abriram cotadas a R$13,49, uma queda de 18,14% em relação ao fechamento anterior e, ao fim do dia, estavam
cotadas a R$11,64, refletindo queda de 29,37% em relação ao fechamento anterior, enquanto, naquele mesmo dia, o
índice Ibovespa registrou desvalorização de apenas 0,91%. Apontou o TA que, em termos de valor de mercado, a
perda da Qualicorp foi de aproximadamente R$1,370 bilhão, pela cotação de fechamento das ações.
38 Segundo informações prestadas pela Companhia, a proposta inicial discutida pelos Acusados considerava “que o
pacote total poderia chegar a R$ 250/300 milhões” (Doc. SEI 0640190, p. 440).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 20 de 38
medida, contraditória. Não cabe, entretanto, falar em contradição, pois, além de não ter sido
formulada qualquer acusação por falta de diligência (art. 153 da LSA), é possível que, por meio
de procedimentos formalmente corretos, sejam praticados atos com desvio de poder ou finalidade.
73.
Assim, entendo que cabe aferir não apenas os aspectos procedimentais adotados com
vistas à tomada de decisão, mas também o conteúdo do que foi debatido e ponderado, o que passo
a fazer, começando pela questão da aprovação da remuneração anual de José Seripieri que, como
relatado, foi utilizada como parâmetro de referência para definição do valor do Contrato.
74.
Quanto a este ponto, começo por esclarecer que embora as Consultorias contratadas pela
Companhia tenham usado a remuneração anual do CEO para balizar a avaliação da contrapartida
definida no Contrato, foram trazidos aos autos elementos que demonstram que a negociação da
remuneração anual de José Seripieri ocorreu paralelamente à discussão dos termos do Contrato,
tendo dado ensejo à celebração do Contrato de Diretor Estatutário. A propósito, em que pese o
ponto de conexão relativo à utilização do novo patamar de remuneração como parâmetro de
referência, não enxergo no Contrato, à luz do referido conjunto fático-probatório, uma tentativa de
disfarçar ou mascarar remuneração adicional sob manto de indenização.
75.
Restou evidenciado que o valor da remuneração de José Seripieri estava em linha com o
resultado dos estudos da McKinsey, que foram finalizados em março de 2017, portanto muito antes
da aprovação do Contrato, e, para tanto, os Conselheiros consideravam, entre outros fatores, o
interesse da Qualicorp em incentivar a permanência de José Seripieri como seu executivo, bem
como o de adequar sua remuneração como CEO à prática de mercado39.
76.
Segundo o relatório apresentado pela McKinsey de março de 2017, José Seripieri, como
CEO, teria recebido, nos 36 meses anteriores à elaboração do referido relatório, remuneração fixa
anual média de R$ 1,2 milhões, além de outros R$ 6 milhões por ano a título de proventos pagos
em razão das ações detidas. A McKinsey destacou que o Comitê de Remuneração da Companhia
propôs o aumento da remuneração total do CEO para R$ 24 milhões (presumindo o atingimento
de 100% das metas estabelecidas)40, sendo que tal remuneração poderia chegar à marca de R$ 45
milhões caso tais metas fossem ultrapassadas41.
77.
Munido desse relatório, o CA aprovou, em 27.03.2018, proposta de remuneração dos
administradores que contemplava o aumento do limite anual da remuneração global dos

39 Com efeito, o trabalho desenvolvido pela McKinsey tinha como um dos objetivos expressos “definir e alinhar o
melhor modelo de incentivos para o Conselho de Administração e os principais executivos, de forma a reforçar a
motivação, o valor agregado e a retenção” (Doc. SEI 0640190, pp. 87 e 89).
40 A remuneração anual “base” seria dividida da seguinte forma: (i) R$ 6 milhões de remuneração fixa; (ii) R$ 6
milhões em proventos pagos em razão das ações detidas; e (iii) R$ 12 milhões em remuneração variável.
41 Doc. SEI 0640190, p. 164.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 21 de 38
administradores da Companhia para até R$ 28.548.436,52. Tal proposta foi aprovada pela maioria
dos acionistas presentes (representantes de cerca de 46,9% do capital social total) na AGO
realizada em 27.04.201842.
78.
Como apontaram os Conselheiros, “a proposta da administração para remuneração de
administradores submetida para a AGO contemplou um valor de remuneração base para CEO de
até R$ 17 milhões”43 e, em 2018, o próprio José Seripieri optou por abdicar de parte da sua
remuneração variável em razão da incerteza de sua permanência na Companhia44-45.
79.
Em 28.09.2018, mesma data em que foi celebrado o Contrato, a Companhia e José
Seripieri também assinaram o Contrato de Diretor Estatutário, em que se estabeleceu que sua
remuneração como diretor obedeceria a proposta apresentada pelo Comitê de Remuneração e que,
para o exercício de 2018, tal remuneração seria ajustada para respeitar o “limite de remuneração
da administração aprovado pela AGO de 2018”46. Posteriormente, em 29.04.2019, a assembleia
de acionistas da Qualicorp aprovou, por maioria dos votos dos presentes, o limite máximo de
remuneração de R$ 42.765.808,00.
80.
A propósito, cabe abordar o argumento da SEP de que existem certas inconsistências entre
o asseverado pelos Conselheiros e pela McKinsey. A primeira é que a McKinsey, ao contrário do
que afirmam os Conselheiros, diz não ter sugerido qualquer cifra para a fixação da remuneração
global de José Seripieri47. Pelo contrário, apontou, em seu relatório, que tal cifra teria sido indicada
por alguns dos Conselheiros e que se encontrava acima da média de mercado. A origem da cifra
inicial, de todo modo, não me parece ser, em si, um forte indício de que os Conselheiros pretendiam
beneficiar José Seripieri, à luz dos estudos que foram posteriormente realizados.
81.
O segundo ponto que chamou a atenção da área técnica foi a diferença entre a
remuneração aprovada para José Seripieri e a remuneração média de profissionais que ocupam o

42 Doc. SEI 0640190, p. 348.
43 Doc. SEI 0640190, p. 445.
44 Nesse sentido, a ata da RCA de 14.03.2018 (Doc. SEI 0762236) aponta que “[o] conselheiro José Seripieri Filho,
atual CEO e Fundador da Companhia, solicitou formalmente a manutenção de sua remuneração no formato e valores
anteriores, sem considerar qualquer alteração da sua remuneração atual”.
45 Constaram dos fatos relevantes divulgados pela Qualicorp, respectivamente, nos dias 7 e 10.10.2018, informações
acerca do recebimento de comunicação de José Seripieri por meio da qual ele renunciou à totalidade da remuneração
variável a que teria direito como CEO para o exercício de 2018, no valor máximo de R$ 7,2 milhões, e assumiu a
obrigação de investir na Companhia o valor recebido a título de indenização no âmbito do Contrato (Doc. SEI
0640190, pp. 19-20 e doc. SEI 0640190, pp. 26-28).
46 Doc. SEI 0640190, p. 59.
47 A McKinsey ressalvou, contudo, que “não participou de qualquer indicação e percentuais de gastos com
remuneração e patamares de remuneração individual os quais foram realizados e/ou apresentados pelo Comitê de
Remuneração da Qualicorp”, composto à época por Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e R.M.S. (Doc.
SEI 0640190, pp. 87 e 89).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 22 de 38
mesmo cargo em companhias que atuam no mesmo setor48. A esse respeito, entretanto, considero
consistentes com os fatos, as alegações dos Conselheiros no sentido de que a decisão quanto ao
valor da remuneração do CEO da Companhia (i) levou em conta a expertise e a importância
estratégica de José Seripieri para a Qualicorp, o que era mesmo notório para o mercado, e (ii)
espelhava uma tentativa de equiparar a remuneração do então CEO àquela que já havia sido paga,
em anos passados, a ex-diretores da Qualicorp49, ainda que não constantemente.
82.
Não vislumbro, portanto, indícios robustos e suficientes que pudessem levar à conclusão
de que a remuneração anual de José Seripieri teria sido definida de forma a propiciar o incremento
do valor a ser pago pela Companhia no âmbito do Contrato. Pelo contrário, os documentos
apresentados nos autos demonstram que a definição do montante da remuneração levou em conta
a importância de José Seripieri enquanto CEO da Companhia e o interesse em tentar retê-lo em tal
qualidade, estando, ainda, compatível com valores pagos a ex-CEOs da Qualicorp50-51.
83.
Superada essa questão, passo a analisar o contexto em que se deu o processo de
negociação e aprovação do Contrato.
84.
Como visto, em março de 2018, o CA foi informado por José Seripieri sobre sua intenção
de deixar a administração da Qualicorp. Em razão do papel exercido por José Seripieri na condução
dos negócios da Qualicorp e na esteira da “saída de outros executivos-chave”52, foram então

48 Segundo a McKinsey a remuneração total média de CEOs de companhias comparáveis à Qualicorp variava entre
R$ 3,6 milhões e R$ 7,1 milhões, enquanto a remuneração média dos CEOs que trabalham para as companhias que
oferecem as maiores remunerações no mercado chegava a R$ 15 milhões por ano (Doc. SEI 0640190, p. 119).
49 Sobre o argumento de que os Conselheiros apenas repetiram a remuneração do antigo Diretor-Presidente, destaco
o seguinte trecho de voto lançado pelo ex-Diretor Pablo Renteria: “Ora, essa alegação não me parece aceitável. Se,
como alegado, a remuneração do presidente do Conselho de Administração da Companhia já vinha sendo fixada ao
arrepio da lei, competia, então, aos membros do Conselho presentes na reunião realizada em 6.1.2009 corrigir de
uma vez por todas tal irregularidade e definir corretamente a remuneração da acusada (...), tomando por base o
disposto no art. 152 da Lei no 6.404/76. Tendo em vista os deveres fiduciários que os vinculavam à Companhia, não
vejo como poderiam ter consentido com a perpetuação de uma prática ilegal.” PAS CVM no RJ2011/5211, j. em
01.07.2015. No caso de inadequação de remunerações anteriores não se pode admitir que o balizamento no referido
parâmetro corrigisse irregularidades. Note-se, porém, que a acusação feita neste PAS em relação ao art. 152, caput, é
diferente, tendo por fundamento não o valor da remuneração do CEO, mas sim da extrapolação do limite global
aprovado em AGO, considerando o valor da contrapartida pelo non-compete e demais obrigações objeto do Contrato
50 A McKinsey também apontou o histórico discrepante entre os proventos dos CEOs anteriores da Qualicorp: embora
a média da remuneração fixa tenha variado entre R$ 2 e R$ 4 milhões anuais, a remuneração global anual (incluindo,
portanto, a remuneração variável) fora de R$ 1,6 milhões em 2010 e chegou a atingir a cifra de R$ 29 milhões em
2014 (Doc. SEI 0640190, p. 162), sendo que outras pessoas (que não José Seripieri) ocupavam o cargo em tais anos.
51 Ainda, consoante o item 13.11 dos Formulários de Referência da Companhia, os valores das maiores remunerações
da diretoria estatutária nos anos de 2015 e 2016 (que, naqueles anos, eram referentes à remuneração global anual de
M.C, diretor presidente da Qualicorp à época) superavam, respectivamente, R$ 27 milhões e R$ 21 milhões.
52 Doc. SEI 0640190, p. 33. O próprio José Seripieri explicou, em esclarecimentos prestados durante as investigações,
que “[p]reocupações dessa natureza ficaram ainda mais acentuadas com a saída do antigo diretor comercial da
Qualicorp, [LG], que comunicou em junho de 2018 que decidiu pelo seu desligamento da Companhia. Tal movimento
representou saída de executivo importante, ainda que não estatutário, para a condução dos negócios da Companhia,
e que não havia assumido, e não assumiu no momento em que ele pediu o seu desligamento, qualquer obrigação de
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 23 de 38
contratadas as mencionadas Consultorias para que avaliassem o “risco de desalinhamento” entre
a Qualicorp e seu Diretor-Presidente, e para que fosse feito um estudo “sobre remuneração e
retenção de CEO” que viria a ser usado como base “para discutir proposta de indenização por
não competição em um cenário que contemplava a saída de José Seripieri”53. Em agosto de 2018,
porém, José Seripieri informou ao CA que estaria disposto a permanecer e a “assumir
significativas obrigações destinadas a reforçar esse compromisso”54.
85.
Não obstante José Seripieri tivesse mudado de ideia, naquela oportunidade, sobre a sua
permanência na administração da Companhia, restava evidente, inclusive pelos resultados dos
trabalhos das Consultorias conduzidos até então, a importância para a Companhia de estar
resguardada dos riscos que o Contrato almejava tratar55, para que, independentemente da
permanência ou não do CEO, esse não pudesse surpreendê-la como concorrente.
86.
Como descrito no relatório preparado pela Spencer Stuart, a análise passou a ser focada
no potencial “risco de perda do executivo” e na preparação de “uma proposta de retenção, non-
compete, non-solicitation e motivação”, partindo da premissa “de que não existe (...) qualquer
tipo de cláusula de non-compete”56, não tendo sido feita qualquer referência à legislação. Em sua
conclusão, a Spencer Stuart destacou que sua “recomendação inicial seria reter e motivar [José
Seripieri] (...) Caso não seja viável fazê-lo, a sua eventual saída deveria ser feita de forma
organizada. Em qualquer dos casos, deveriam ser tratadas questões como non-compete, non-
solicitation, parcerias possíveis (...) Dos and Don’ts da relação renovada”57 (grifos aditados).
87.
Já a Mercer preparou seu relatório assumindo que José Seripieri “não possuía, em seu
contrato de trabalho, uma proteção específica para a situação de ‘não competição’” (grifei), e
que a aplicação de tal obrigação teria o potencial de prevenir “perdas substanciais” caso José
Seripieri optasse por atuar em “funções não contempladas junto aos objetivos da Qualicorp”,
também não tendo sido feita qualquer referência a deveres ou obrigações legais.
88.
Para a Mercer, “considerando os riscos levantados pelo jurídico pela ausência de uma
proteção específica de não competição (...)” (grifei), seria recomendável a adoção de um

não competição (...)” (Doc. SEI 0640190, p. 451.)
53 Doc. SEI 0640190, p. 33.
54 Doc. SEI 0640190, pp. 33, 449 e 450.
55 Note, quanto a essa afirmação, que, de acordo com o informado pelos Acusados durante o processo de investigação,
a avaliação feita pelas Consultorias em 15.05.2018 (portanto antes de José Seripieri anunciar sua intenção de
permanecer à frente da Qualicorp) era de que a contrapartida para um contrato de non-compete com vigência de 5
anos “poderia chegar a R$250/300 milhões” (grifei). Na reunião de 22.08.2018, a Mercer considerou o pagamento
de “R$300 milhões, composto por ações e dinheiro, em 3 anos, além da remuneração de executivo, tendo como
contrapartida permanência de 6 anos” (Doc. SEI 0640190, pp. 439 - 440) (grifos aditados).
56 Doc. SEI 0640190, p. 68.
57 Doc. SEI 0640190, p. 71.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 24 de 38
programa de não-competição que obedecesse às características e melhores práticas de mercado
listadas em seu relatório, dentre as quais (i) o pagamento do equivalente à compensação total anual
do Acusado para cada ano em que vigorar a obrigação de não competição; (ii) a vigência da
obrigação de não competição pelo prazo seis anos; (iii) a fixação de multas em caso de não
cumprimento da obrigação de não competição; e (iv) o bloqueio de ações de propriedade de José
Seripieri (Lock-Up) em “garantia” ao pagamento da multa supracitada58.
89.
Vê-se que tanto a Spencer Stuart quanto a Mercer destacaram o “elevado risco”
relacionado à saída de José Seripieri da administração da Companhia, risco esse que, até então,
estava inteiramente descoberto, visto que nada impedia que ele, a qualquer momento, deixasse a
Companhia para passar a concorrer com os negócios da Qualicorp. Em especial, cabe reconhecer
que, além de ser seu principal executivo, José Seripieri fora o responsável pela criação da empresa,
décadas antes, em moldes muito inovadores no respectivo mercado de atuação, e era reconhecido
por sua estratégica rede de relacionamentos e extraordinária capacidade empreendedora. A
necessidade de proteger a Companhia, nesse cenário, se tornara, aliás, ainda mais premente uma
vez que José Seripieri já havia anteriormente sinalizado a sua intenção de deixar a Qualicorp e que
outro diretor recém-saído (em julho/2018) se recusara a celebrar acordo de non compete.
90.
Parece-me, portanto, legítima a preocupação dos Conselheiros de buscar, o quanto antes,
e independentemente de José Seripieri ter concordado em continuar na administração, eliminar a
possibilidade de tê-lo como concorrente. Assim, mesmo considerando a referida sobreposição
parcial de obrigações contratuais e legais, que poderia perdurar ou não, a depender de se
concretizar ou não o cenário de saída, não entendo que o objetivo dos Conselheiros ao aprovarem
a celebração do Contrato foi o de garantir a José Seripieri um pagamento que “se sobrepõe à
remuneração recebida diretamente em razão do exercício do cargo”, como se estivesse sendo
duplamente remunerado como administrador, como entendeu a Acusação, mas sim o de proteger
interesses legítimos da Qualicorp nas circunstâncias que à época se apresentavam e diante da
sucessão de eventos que culminaram com a celebração do Contrato em 28.09.2018.
91.
A meu juízo, a análise do contido nos relatórios preparados pelas Consultorias corrobora
os argumentos das Defesas de que (i) a assinatura do Contrato era necessária para proteger a
Companhia contra o risco de José Seripieri decidir competir com os negócios da Qualicorp, o que
poderia resultar em grandes prejuízos para a Companhia, considerando a relevância desse acusado
no setor de atuação da Companhia e a sua proximidade com muitos dos então clientes; e (ii) que
as condições do Contrato espelhavam lógica de mercado, como respaldado pelas Consultorias.
92.
Ambos os relatórios das Consultorias também deixam claro que as conclusões

58 Doc. SEI 0640190, pp. 78 a 84.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 25 de 38
apresentadas pressupunham a inexistência de cláusulas com obrigações específicas de não-
concorrência assumidas contratualmente por José Seripieri, conforme informado pelo setor
jurídico da Companhia. Não há menção a que as Consultorias tenham feito uma análise sobre a
possível sobreposição entre certas obrigações propostas para o Contrato e deveres fiduciários dos
administradores ou vedações legais59, o que parece configurar, no mínimo, uma incompletude de
análise. De todo modo, entendo que isso não chega a retirar a robustez dos estudos em relação ao
efetivo problema que se apresentava para a Companhia e que, com efeito, apontava para a
necessidade de assegurar, desde então, proteção contratualmente estabelecida, pois não restaria
resolvido por força das limitações das referidas disposições legais já abordadas.
93.
Cabe repisar que este PAS não trata de eventual falha de diligência que pudesse ter levado
a incompletude de informações necessárias para a tomada de decisão pelos Conselheiros, e sim de
imputação mais grave, quanto à suposta atuação intencionalmente lesiva ao interesse social.
94.
Além disso, como também apontado, o padrão de revisão da conduta dos Conselheiros
neste PAS não implica em avaliação invasiva quanto aos termos ideais de contratação, mas em
análise de mérito que busque aferir se houve ou não atuação com desvio de poder ou finalidade.
A independência dos Conselheiros e os objetivos do Contrato
95.
Considerando todos os aspectos detalhados acima, resta examinar os fundamentos da
Acusação quanto ao elemento subjetivo da alegada infração. Para a SEP, os Conselheiros não eram
desinteressados na medida em que não se encontravam em “posição imparcial”, uma vez que a
aprovação do Contrato beneficiaria singularmente José Seripieri.
96.
Contudo, a Acusação não apontou qualquer interesse pessoal dos Conselheiros ou mesmo
indícios de que José Seripieri teria exercido influência sobre eles ou que teriam sido instruídos ou
motivados a agir para atender a interesse outro que não o da Qualicorp. De certo modo, a lógica
foi invertida: a SEP buscou provar que as condições do Contrato não eram equitativas para disso
extrair que a decisão foi tomada para beneficiar José Seripieri, em detrimento da Companhia, e,
ao amparo do entendimento de que seria aplicável o teste de entire fairness, reputou ser ônus das
Defesas comprovar que os Conselheiros teriam atuado de maneira desinteressada.
97.
Como explanado, entretanto, entendo que não cabe adotar neste caso o teste de entire
fairness (e, mesmo que fosse adotado, a sobreposição parcial de certas obrigações contratuais e
legais não seria elemento suficiente para concluir que houve desvio de finalidade). Assim, a meu
ver, cabia à Acusação comprovar que a finalidade almejada pelos Conselheiros, ao aprovar o

59 Como visto, tal análise acabou sendo feita pelo Dr. Paulo Cezar Aragão após a celebração do Contrato (em Parecer
datado de 22.11.2018), pouco antes de ter sido finalizado o TA inicial (de 26.11.2018).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 26 de 38
Contrato nos termos pactuados, era a de beneficiar o CEO e ex-controlador da Companhia.
98.
A propósito, observo que a prova direta da intenção dos Acusados, como já reconhecido
por este Colegiado, é considerada “diabólica”, e, por isso, se admite que a Acusação faça uso de
provas indiciárias, desde que “múltipl[a]s, veementes, convergentes e graves, que autoriz[em]
uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se quer provado”60. Não foram, porém, assim
apresentadas neste caso.
99.
Em que pese José Seripieri tenha sido o fundador da Qualicorp e, em período que antecede
aos fatos objeto deste PAS, tenha sido seu acionista controlador, já em 2017, portanto, antes do
início das tratativas relativas ao Contrato, a Companhia contava com base acionária pulverizada e
inexistência de controlador definido61.
100.
Noto, ainda, que ao tempo da deliberação de que trata este PAS, alguns dos Conselheiros
se enquadravam na definição de “conselheiros independentes”62 e mesmo os que não ostentavam
tal enquadramento não tinham sido eleitos por José Seripieri (o que, inclusive, motivou a alteração
de capitulação consoante proposta da PFE, como relatado).
101.
Embora alguns dos acusados também tivessem sido eleitos para o CA da Companhia em
anos anteriores, com o voto do ex-controlador, tal período precede os fatos apurados neste PAS e
nem mesmo a Acusação se debruça sobre tais informações para amparar a tese acusatória.
102.
Ainda que não me convença o argumento apresentado por alguns dos Conselheiros de
que pelo fato de se enquadrarem, à época, na definição de “conselheiros independentes” estariam
necessariamente livres de qualquer influência ou parcialidade para deliberar qualquer matéria em
relação a José Seripieri, entendo que tais circunstâncias, se presentes, seriam matéria de prova, e
que era ônus da Acusação demonstrá-las a fim de amparar a alegação de que teriam agido com
intenção e finalidade de lesar a Companhia.
103.
Ademais, por todo o discorrido nas subseções anteriores, dadas as especificidades deste

60 PAS CVM 22/94, j. em 15.04.2004, Dir. Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos. No mesmo sentido e quanto
ao uso de provas indiciárias em processos que envolvem alegado descumprimento ao art. 154, o voto do ex-Diretor
Gustavo Gonzalez, no já citado PAS CVM RJ2013/11730.
61 v. Item 12.5/6 do Formulário de Referência da Companhia do ano de 2017.
62 Nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado: Art. 16 O enquadramento do conselheiro independente
deve considerar sua relação: I - com a companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e seus administradores;
e II - com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. §1o Para os fins da verificação do
enquadramento do conselheiro independente, não é considerado conselheiro independente aquele que: I - é acionista
controlador direto ou indireto da companhia; II - tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração
vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia; III - é cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da
companhia ou de administrador do acionista controlador; e IV - foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor
da companhia ou do seu acionista controlador.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 27 de 38
caso, estou convencida de que a conduta dos Conselheiros foi norteada pela intenção de proteger
a Companhia contra riscos efetivamente existentes de possível concorrência com os negócios da
Qualicorp, notadamente em cenário de súbita saída “desordenada” de José Seripieri, que poderia
ocorrer independentemente de ter sido também celebrado o Contrato de Diretor Estatutário, uma
vez que não havia qualquer obrigação de José Seripieri de permanecer na gestão da Companhia.
104.
Pelo exposto, entendo que não restaram comprovados os elementos objetivos e subjetivos
necessários à configuração do ilícito, não cabendo responsabilizar os Conselheiros por infração ao
art. 154, caput, da LSA, em razão de terem aprovado o Contrato nas condições pactuadas.
III.2.
Celebração do Contrato em alegada infração ao art. 156, caput.
105.
Essa acusação constitui, por assim dizer, o “outro lado da moeda” no que tange à
celebração do Contrato e, por isso, aproveito aqui tudo o quanto já abordado em relação aos fatos
e as circunstâncias subjacentes no que tange à negociação e ao processo decisório da Companhia
de que resultou a aprovação do Contrato. Não mais se trata, porém, de acusação de desvio de poder
ou finalidade, mas de celebração do Contrato em condições reputadas como não equitativas.
106.
A Acusação imputou a José Seripieri violação ao disposto no art. 156, §1o63, da LSA.
Segundo a SEP, o processo decisório que resultou na aprovação do Contrato foi falho e o conteúdo
do instrumento, “objetivamente considerado, é repleto de elementos que convergem rumo à
conclusão de ter se tratado de uma transação lesiva à Qualicorp”.
107.
Aduziu a SEP que cabia ao acusado, como “[u]m administrador que toma conhecimento
de uma transação lesiva à companhia”, não apenas abster-se de votar na deliberação, como o fez
(e como exigido pelo caput do art. 156), mas também abster-se de ter “firmado com a Qualicorp
o Contrato, que lhe assegura benefícios financeiros não equitativos”.
108.
Em sua Defesa, José Seripieri sustentou que, na verdade, as condições do Contrato teriam
sido definidas de acordo com métricas e modelo compatíveis com o praticado pelo mercado, não
havendo de se falar, portanto, em condições não equitativas. Além disso, ao amparo de parecer
preparado pelo Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, apontou que contratos
personalíssimos como o de não-competição, por criarem relações singulares, são incomparáveis.
Nesse sentido, não haveria que se falar em condições idênticas às que prevalecem no mercado ou

63 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de RCA ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.
§ 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em
condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria
com terceiros. (grifos aditados)
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 28 de 38
em que a companhia contrataria um outro contrato de não-competição com terceiro. Quanto ao
procedimento, o acusado apresentou argumentos similares àqueles lançados pelos Conselheiros.
109.
A propósito, cumpre ressaltar que o art. 156 da LSA dispõe sobre tratamento específico
para as contratações entre a companhia e seus administradores. Com efeito, além de impedir que
o administrador conflitado intervenha nos atos relativos à operação social em que tiver interesse
conflitante com o da companhia, o artigo determina que o negócio celebrado pela companhia com
administrador conflitado o seja em condições razoáveis ou equitativas.
110.
O legislador criou, assim, uma dupla filtragem para as transações celebradas com
administradores64, antevendo que, nessas circunstâncias, a independência do gestor pode ser, em
boa medida, prejudicada, tornando-se natural que possa ter seus interesses desalinhados com os da
companhia. De um lado, o negócio deve ser submetido a um processo bem estruturado e sem a
influência das partes interessadas e, de outro, deve necessariamente ser firmado em condições
razoáveis ou equitativas, em linha com as de mercado ou que prevaleceriam com terceiros.
111.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do parecer do Professor José Alexandre
Tavares Guerreiro, acostado aos autos, acerca da avaliação pelo julgador quanto a se um contrato
foi firmado em condições equitativas ou não:
(...) qual é o valor do Contrato para a Companhia? Como verificar se, de fato, prestação e
contraprestação são razoáveis e equitativas?
Pode-se analisar a contratação entre [José Seripieri] e Companhia sob duas perspectivas,
a fim de identificar se há elementos de convencimento de que os parâmetros legais foram
atendidos. (....).
Sob o ponto de vista negocial é possível avaliar como ocorreu a tomada de decisão na
Companhia e negociação do Contrato (como o Contrato foi proposto, estruturado, como
sua aprovação foi deliberada e divulgada). (...)
Ao passo que sob o ponto de vista material (art. 156, §1o, Lei das S/A) pode-se analisar
determinados elementos fáticos e jurídicos que revelam a valoração dada pela
Companhia ao Contrato, de modo a confirmar a existência de elementos de
convencimento quanto à razoabilidade e equidade da prestação e contraprestação do
Contrato (relação entre prestação e contraprestação, critério de precificação, benefícios
econômicos envolvidos). (grifos aditados)
112.
O fato de o administrador não participar da deliberação de aprovação de negócio a ser
celebrado com a companhia, por si só, não faria com que esse deixasse de se caracterizar como
lesivo ao interesse social65, se assim o fosse. Caberia, ainda, ao administrador balizar-se por

64 Veja-se o PAS CVM no RJ2011/14269, Rel. Dir. Ana Dolores Carneiro de Novaes, j. em 26.03.2013.
65 “Alterando o quadro, o art. 156 da lei atual fez incluir, em seu § 1°, regra estabelecendo (ou esclarecendo) a
obrigação de equitatividade mesmo que o administrador se abstenha de votar (como deve, na forma do caput) e,
coerentemente, inquinando de anulável o contrato celebrado com infração dessa regra do § 1°. Assim, será (e somente
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 29 de 38
elementos aptos a confirmar sua razoabilidade e equidade. Como pontuou o ex-Diretor Gustavo
Gonzalez, no PAS CVM no RJ2017/5122, “[a]o exigir que tais transações sejam equitativas, a lei
impõe aos administradores uma verdadeira obrigação de resultado”. Cabe, portanto, análise de
mérito quanto à configuração, ou não, de tais elementos.
113.
Quanto aos aspectos procedimentais (ou “negociais”, como definiu o Professor Tavares
Guerreiro), entendo, pelos fundamentos já apresentados na Seção anterior, que não restou
demonstrada irregularidade na conduta do acusado, não apenas porque ele não participou de
nenhuma das reuniões do CA em que foram discutidos pela Companhia os termos do Contrato,
mas, notadamente, em razão de não ter restado evidenciado que o processo decisório conduzido
em relação à aprovação do Contrato pelo CA da Qualicorp se deu sob influência de José Seripieri
ou para beneficiá-lo, em detrimento do interesse social.
114.
A meu juízo, a robustez do processo de negociação e decisão pelos Conselheiros
reverbera a favor de José Seripieri, à luz das negociações entre as partes e dos trâmites adotados
pelo CA, em seu processo decisório, que evidenciaram que o valor da indenização não foi imposto
por José Seripieri, e sim negociado e balizado por parâmetros compatíveis com os de mercado,
amplamente discutidos com consultores externos especializados.
115.
Nesse sentido, tem-se que o valor pactuado resultou de longo e debatido processo, o qual,
como dito, não apontou para circunstâncias que almejassem o favorecimento de José Seripieri.
116.
Em relação aos aspectos materiais apontados pela SEP, faço referência às considerações
já tecidas em relação à amplitude das obrigações contratuais assumidas por José Seripieri, nos
termos em que pactuadas, além de acrescentar as seguintes considerações sobre a referida
sobreposição parcial com obrigações legais a que o acusado estava sujeito enquanto administrador.
117.
A cronologia dos fatos que culminaram na celebração do Contrato e as circunstâncias
subjacentes evidenciaram, a meu ver, que, em um primeiro momento, a Companhia avaliava
oferecer a José Seripieri um pacote de remuneração que lhe incentivasse a permanecer à frente da
Companhia. Nesse intuito, havia sido contratado o estudo da McKinsey que ajudou a balizar a
decisão da Qualicorp quanto à definição da remuneração de seus executivos. Após cientificados
de que José Seripieri pretendia deixar a administração da Qualicorp, as preocupações se voltaram

será) anulável o contrato quando celebrado com lesão aos interesses da companhia, quer o administrador vote, quer
não. Dir-se-á — e na verdade é o que basicamente diz boa parte da doutrina pátria — que este fato comprova que o
administrador pode votar. A meu sentir, a conclusão é excessiva. O que a Lei fez, e muito bem, foi eliminar a errônea
impressão de que a abstenção do administrador legitimaria a deliberação, ainda que por esta se aprovasse celebrar
contrato lesivo. Deixou a lei claro que o que motiva a anulação é a lesão aos interesses da companhia, quer o
administrador impedido participe, quer não.” (PAS CVM no RJ2004/5494, voto do Presidente Marcelo Trindade, j.
em 14.12.2004).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 30 de 38
à necessidade de assegurar uma saída ordenada, para que a Companhia não se visse subitamente
diante de um novo concorrente de peso, de modo que o Contrato foi, inicialmente, pensado sem
contemplar um lapso temporal de vigência das obrigações contratuais no qual José Seripieri ainda
atuaria na administração da Qualicorp.
118.
Em agosto de 2018, após a mudança de intenção de saída do CEO, os termos e condições
pertinentes à sua continuidade na gestão da Companhia passaram, novamente, a ser debatidos para
constar no outro contrato, que regeria sua remuneração enquanto diretor estatutário da Qualicorp.
Os planos de preparar a Companhia para potencial saída do CEO, contudo, não foram
interrompidos, pelo contrário, cientes de que o maior risco para a Companhia estava relacionado
a tal saída desordenada, os Conselheiros passaram a negociar o Contrato partindo da premissa de
que, independentemente de permanecer como CEO, José Seripieri poderia, a qualquer tempo,
voltar a decidir sair da gestão da Qualicorp.
119.
Embora isso ajude a entender a estrutura contratual adotada e a ausência de segregação
de etapas no Contrato, isso não soluciona a dúvida, que remanesce, quanto a se o valor da
contrapartida prevista no Contrato teria sido mantido exatamente o mesmo (i.e. R$ 150 milhões),
caso tivesse sido de algum modo eliminada (ou ao menos explicitada e segregada no Contrato),
ainda que com eficácia modulada, a sobreposição parcial existente entre algumas das obrigações
contratuais e certas obrigações legais pertinentes ao exercício do cargo de administrador.
120.
Esse, aliás, é o ponto central da controvérsia no que tange à alegação de que o Contrato
não teria sido celebrado em condições equitativas, em benefício de José Seripieri.
121.
Entretanto, no meu entender, pelas razões apontadas na Seção anterior, os elementos
trazidos pela Acusação não foram suficientes para demonstrar que o Contrato, por contemplar, em
alguma medida, tal sobreposição, previa contrapartida financeira em condições não equitativas.
122.
Enquanto a lógica da Acusação focou-se no fato de que, pelo período em que o acusado
viesse a permanecer na administração da Companhia, parte das obrigações contratuais não deveria
ser passível de qualquer indenização, o racional que ampara as Defesas está centrado na possível
materialização do risco de saída a qualquer tempo, ao longo da vigência do Contrato, uma vez que
não havia como submetê-lo a obrigação de permanecer na gestão da Qualicorp, mas apenas de
tentar incentivá-lo a ficar por meio do Contrato de Diretor Estatutário.
123.
E, de fato, caso não tivesse sido celebrado o Contrato, os impedimentos decorrentes do
dever de lealdade e vedações legais já referidas cessariam pela renúncia aos cargos de Diretor-
Presidente e conselheiro de administração, sem trazer qualquer limitação à atuação de José
Seripieri após sua eventual saída. De outro lado, uma vez celebrado, a eficácia das obrigações
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 31 de 38
pactuadas perduraria até o término do Contrato, independentemente de qualquer decisão que ele
viesse a tomar no sentido de deixar a administração da Companhia.
124.
Ao contestar a caracterização das condições como equitativas, a Acusação não só
considerou, equivocadamente, que a única obrigação contratual “inédita” era o Lock-up, como não
levou em consideração que o Contrato não poderia impedir nem limitar a liberdade de José
Seripieri de decidir deixar a Companhia, a qualquer tempo, dali em diante. Porém, uma das funções
primordiais do Contrato era vedar a possibilidade de concorrência, com a máxima amplitude,
independentemente de qualquer decisão que José Seripieri viesse a tomar após a celebração do
pacto de non-compete com a Companhia, e o valor indiviso da contrapartida era também um
reflexo disso, dada a impossibilidade de prever se e quando ele viria a deixar a Companhia.
125.
Ressalto que o Contrato não segregou valores em relação a tais ou quais obrigações,
tratando a contrapartida devida pela Qualicorp no âmbito do Contrato como um todo indivisível.
Tampouco o fez a Acusação quando colocou em xeque o valor total pago a José Seripieri em razão
do Contrato, dirigindo suas críticas ao parâmetro utilizado para determinar o montante total (de
R$ 150 milhões), bem como ao valor específico da remuneração contratada pelo exercício do cargo
executivo (de R$ 24 milhões).
126.
Observo que, diante de todo o contexto de repactuação da remuneração de CEO e de
negociação de contrapartida pelas obrigações de non-compete e as demais previstas no Contrato,
não há qualquer clareza de que, expurgada tal sobreposição parcial, o valor pactuado teria sido
diferente, ainda que tampouco haja comprovação efetiva de que tal valor permaneceria inalterado.
127.
De todo modo, embora os Acusados não tenham demonstrado que a sobreposição parcial
teria sido expressamente considerada (ou ao menos questionada) pelo CA ao longo do processo de
negociação e definição do preço do Contrato66, o conjunto fático-probatório, a meu juízo,
evidencia que preponderava a avaliação e negociação de contrapartida necessária para assegurar a
“saída ordenada”, caso essa viesse a se materializar67.
128.
Nesse sentido, a contrapartida do Contrato foi negociada para proteger a Companhia de
modo muito mais amplo, tanto temporalmente quanto objetivamente, do que lhe seria assegurado
por lei, inclusive porque o intangível gerado para a Companhia com a celebração do Contrato
estava notoriamente associado ao fato de que José Seripieri havia sido o fundador da Companhia,

66 Esse aspecto estaria associado à questão do devido cumprimento do dever de diligência dos Conselheiros no
processo decisório relativo à aprovação do Contrato, mas não chegou a ser especificamente apontado neste PAS, tendo
em vista o entendimento da Acusação de que houve intencional desvio de finalidade.
67 Cabe considerar que os Conselheiros avaliavam que a perda para a Qualicorp, em caso de saída de José Seripieri,
sem obrigação contratual de não competição e com falta de alinhamento de longo prazo em razão de possível venda
das ações de emissão da Companhia por ele detidas, seria muito superior ao valor da indenização paga a José Seripieri.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 32 de 38
concebendo modelo de negócios inovador, fora ex-controlador, ainda era titular de participação
indireta relevante68 e não apenas conhecia o negócio como ninguém, como tinha ampla rede de
relacionamentos e forte vínculo e influência sob clientes, fornecedores e outros stakeholders.
129.
Ainda sobre o valor atribuído ao Contrato, além do já abordado na Seção anterior, cabe
repisar que a SEP reputou que esse não poderia tomar como parâmetro de referência a remuneração
anual pactuada para o exercício do cargo de CEO (R$ 24 milhões), aduzindo que, caso ele não se
desligasse da administração da Qualicorp, a Companhia estaria lhe remunerando em dobro, e, se
ele saísse, a Companhia teria de contratar outro CEO presumidamente pelo mesmo valor. Alegou,
também, como dito, que o próprio valor da remuneração anual seria inadequado na medida em que
entendeu haver evidências objetivas de que seria excessivo69.
130.
A argumentação falha, a meu ver, ao não dissociar (i) a indenização no âmbito do
Contrato (em contrapartida às obrigações de não fazer) da (ii) remuneração prevista no Contrato
de Diretor Estatuário (pela atuação como CEO). Como dito, o Contrato e o Contrato de Diretor
Estatutário tratam de obrigações distintas, sendo o primeiro destinado a restringir a atuação de José
Seripieri, independente da sua condição de administrador ou acionista, para que não pudesse, em
nenhuma medida e independentemente de qualquer outra decisão que viesse a tomar, competir
com os negócios da Qualicorp, enquanto o segundo trata da sua remuneração por serviços
prestados enquanto CEO, portanto, não havendo que se falar em pagamento em dobro.
131.
Da mesma forma, não cabe correlacionar o montante da indenização paga a José Seripieri
em razão do Contrato com o que, no futuro, a Companhia teria de dispender para remunerar um
novo CEO, uma vez que o pagamento no âmbito do Contrato não correspondia a contraprestação
devida em função de sua atuação como Diretor-Presidente da Companhia.
132.
Como já detalhado, quanto ao valor da remuneração de CEO, foram trazidos aos autos
elementos que fundamentaram a decisão do CA, pelos estudos e relatórios externos, não tendo tal
decisão (i.e. de fixá-la em R$ 24 milhões/ano) sido objeto de acusação por qualquer irregularidade,
bem como tais documentos evidenciaram que sua utilização como referência para balizar a
contrapartida do non-compete não destoava do praticado pelo mercado em outras operações.
133.
Por fim, cabe reconhecer que a indenização também abarcava a obrigação de Lock-up,

68 Noto que, de modo consistente, o Contrato se refere a José Seripieri como “Acionista”, ainda que as obrigações
tenham sido assumidas a qualquer título, e independentemente de ser ou não também mantido cargo na administração.
69 Segundo a SEP, embora o valor da maior remuneração paga pela Qualicorp a membro de sua diretoria nos exercícios
de 2015 e 2016 estivesse próximo do referido patamar, isso não teria ocorrido nos exercícios de 2017 (em que o valor
da maior remuneração foi de aproximadamente R$ 8 milhões) e de 2018 (em que os acionistas da Companhia
aprovaram uma remuneração global de cerca de R$28,5 milhões, para todos os sete conselheiros e três diretores).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 33 de 38
objetivando assegurar o alinhamento de interesses com a Companhia a longo prazo70, bem como
podendo vir a servir de lastro patrimonial em caso de cobrança de eventual multa no âmbito do
Contrato, se e quando José Seripieri viesse a descumprir as obrigações contratadas.
134.
A propósito, a SEP sugere que o Lock-up assumido não justificaria o preço pago, em
qualquer medida, ressaltando que “o valor marginal, para a Qualicorp, da obrigação de José
Seripieri não alienar suas ações (...) é muito reduzido, se é que existe”. Entretanto, como visto, a
obrigação de Lock-up não era a única obrigação contratual “inédita”, evidenciando-se equívoco
nessa premissa adotada pela Acusação.
135.
Ademais, fatos subsequentes acabaram por colocar em xeque o entendimento da SEP de
que a obrigação de Lock-up representaria valor marginal muito reduzido ou inexistente e de que,
mesmo que o Lock-up permita um alinhamento de longo prazo, tal alinhamento “por si só não
gera benefício econômico à Qualicorp”. Como detalhado no Relatório, em 2020, no âmbito do
Instrumento de Transação celebrado pela Companhia71, houve a extinção da obrigação de Lock-
up, que foi acordada em contrapartida à prorrogação do prazo de vigência das obrigações de não-
competição por mais dois anos, em substituição ao pagamento da indenização adicional
originalmente pactuada no Contrato (que, à época da celebração do Instrumento de Transação,
corresponderia ao montante de R$37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC desde a data
da celebração do Contrato)72, a corroborar o fato de que o Lock-up efetivamente agregava valor
ao contratado em benefício da Companhia73.74
136.
Vale mencionar, ainda, que a venda da QSaúde pela Qualicorp para José Seripieri tinha

70 Doc. SEI 0640190, pp. 34-35; 451.
71 Consoante relatado, o Instrumento de Transação, celebrado entre a Qualicorp e José Seripieri em 01.12.2020, teve
por objetivo pôr fim às divergências havidas entre as partes, inclusive no âmbito de arbitragem, relativas ao preço de
aquisição das cotas da QSaúde. No referido instrumento, foram acordadas, dentre outras disposições, (i) a extensão
por mais dois anos da obrigação de não competição assumida por José Seripieri no Contrato e respectivo Aditamento;
(ii) a obrigação, por José Seripieri e suas controladas, de alienação de sua participação societária na Qualicorp; e (iii)
como contrapartida pela extensão do prazo da obrigação de não competição e para viabilizar a execução da obrigação
de alienação de participação acionária, previstas nos itens (i) e (ii) anteriores, a dispensa da obrigação de Lock-up
(Doc. SEI 1216499 – doc. 7).
72 Nos termos da cláusula 6.4 do Contrato, como detalhado no Relatório.
73 Note-se que o próprio Contrato era expresso no sentido de que, na hipótese de exercício da Opção de Extensão da
Vigência (consoante definida no Contrato), não seria estendido nem alterado o prazo de seis anos do Lock-up (cláusula
6.4.2 do Contrato). Entretanto, como a liberação feita em 2020 ocorreu dois anos após a celebração do Contrato e sua
liberação parcial e paulatina apenas teria se operado, nos termos contratados, a partir do quarto ano de vigência do
Contrato, cabendo, portanto, reconhecer que houve, de fato, uma novação objetiva com relação à obrigação de Lock-
up em contrapartida ao acréscimo de mais dois anos em relação às obrigações de non-compete.
74 Observo que, mesmo que a expressiva desvalorização no valor das ações que sucedeu a divulgação sobre o Contrato
possa ser tida como um indicativo de que o mercado, naquele momento, entendeu que o benefício gerado para a
Companhia era inferior ao valor da indenização, os fatos e medidas subsequentes detalhados neste voto vieram a
evidenciar um reconhecimento de que o Contrato atendia aos interesses da Companhia.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 34 de 38
sido aprovada em janeiro de 2020, tanto pelo CA75, quanto pela assembleia de acionistas da
Companhia, contexto em que foram ratificados os termos do Contrato76. De mesma forma, a
prorrogação do non compete por mais dois anos foi aprovada pelo CA da Qualicorp em dezembro
de 2020 (ocasião em que todos os conselheiros eram inclusive diferentes daqueles que aprovaram
o Contrato em 2018). Ainda que em 2020 José Seripieri não mais fizesse parte da administração
da Qualicorp, não seria de se esperar que, se o Contrato tivesse sido celebrado em condições não
equitativas, teria sido ratificado pelos acionistas e prorrogado pelos novos membros do CA, sem
qualquer discussão quanto ao valor da contrapartida anteriormente contratada e paga77.
137.
Portanto, constata-se que a própria assembleia de acionistas da Companhia, em momento
subsequente, não reputou que o Contrato constituísse negócio lesivo ao interesse social nos termos
em que pactuado, tampouco assim entenderam os novos conselheiros de administração.
138.
Observo, também, que as DFs e as contas dos administradores de 2018 foram aprovadas,
por unanimidade, na AGO de 29.04.2019, nas quais o custo total do Contrato foi registrado e sua
natureza e termos gerais devidamente explicitados em notas explicativas, sem que tenha havido
qualquer ressalva quanto a tal pagamento. Ainda que, como visto, isso não seja fundamento a
exonerar os administradores de responsabilidade administrativa, cabe reconhecer que os acionistas
respaldaram o acordado, o que inclusive é significativo tratando-se de companhia com capital
pulverizado e sem controlador definido.
139.
Não se trata, contudo, de julgar o ocorrido no passado com base em fatos que ocorreram

75 A ata da RCA iniciada em 08.01.2020 e encerrada em 13.01.2010 reflete decisão unânime (e sem quaisquer
ressalvas) pela totalidade dos membros do CA, cuja composição, à época, contava com apenas dois dos Acusados
neste PAS: Alexandre Dias e Wilson Olivieiri. Nessa RCA, considerando, entre outros fatores, as discussões
estratégicas da Companhia de não dar prosseguimento ao projeto QSaúde, a inexistência de outros interessados na
potencial aquisição e que o preço e condições ofertados foram considerados adequados, decidiu-se (i) pela aprovação
da descontinuidade do Projeto QSaúde e consequente alienação das suas operações; (ii) pela submissão à aprovação
da AGE em função da relevância do tema da alienação da QSaúde para o Sr. José Seripieri Filho (incluindo a alteração,
por meio de aditivo próprio, da obrigação de não competição e não aliciamento do Sr. José Seripieri Filho para com a
Companhia para permitir a atuação de operadora de planos privados de assistências à saúde (exceto na modalidade de
administradora de benefícios), e a celebração de acordo de parceria comercial entre a Companhia, sua controlada
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde.
76 Consoante ata da AGE de 30.01.2020, que contou com a presença de acionistas representando 42,81% do capital
social total votante da Companhia, a Transação (i.e. alienação da QSaúde pela Companhia para José Seripieri) e a
liberação parcial e restrita das obrigações assumidas por José Seripieri no âmbito do Contrato (necessárias para
viabilizar a Transação) foram aprovadas, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, pela maioria de votos dos presentes
(representando 68,94% dos votos válidos), com votos contrários de outros acionistas.
77 Vale registrar que a liberação parcial objeto do Aditamento não afetou os demais termos do Contrato (inclusive o
montante pago a José Seripieri a título de indenização), que foram expressamente ratificados, como se verifica da
Cláusula 3.1 do Aditamento: “3.1. As Partes ratificam todos os demais termos e condições do Contrato que não foram
expressamente alterados por meio deste Primeiro Aditamento, ficando delegado à administração da Companhia tomar
quaisquer medidas para a implementação, o acompanhamento e a gestão do Contrato, incluindo a realização de
eventuais ajustes contratuais aplicáveis.” (Doc. SEI 1216499 – doc. 4, p. 109).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 35 de 38
apenas posteriormente, mas tão somente de reconhecer que tais fatos corroboram, em alguma
medida, o quanto já havia sido identificado com base nos demais elementos trazidos aos autos.
140.
Ante ao exposto, não estou convencida de que o Contrato foi celebrado em condições não
equitativas, a beneficiar José Seripieri, em detrimento da Companhia e, por essa razão, entendo
que não cabe responsabilizá-lo por infração ao disposto no art. 156, §1o, da LSA.
III.3.
Inobservância do limite global de remuneração dos administradores em alegada
infração ao art. 152, caput c/c art. 154, caput
141.
Como relatado, a SEP também acusou os Conselheiros de terem infringido o disposto no
art. 152, caput c/c art. 154, caput, da LSA78. Segundo a Acusação, “o pagamento previsto no
Contrato se sobrepõe à remuneração recebida diretamente em razão do exercício do cargo por
José Seripieri”, tendo entendido que “o pagamento previsto no Contrato tem natureza
remuneratória e excede o montante global previamente aprovado pela assembleia geral” (grifei).
142.
As Defesas, por sua vez, argumentam, em síntese, que (i) os valores pagos a José Seripieri
em razão do Contrato têm natureza indenizatória, uma vez que constituem contrapartida a uma
limitação ao exercício de direitos, não podendo, dessa forma, ser considerados remuneração ou
benefício pago em razão de serviços prestados, para fins do disposto no art. 152 da LSA79; e (ii)
o Contrato prevê a assunção de obrigações mais amplas do que aquelas assumidas por José
Seripieri em razão do seu vínculo fiduciário com a Companhia, não sendo correto afirmar,
portanto, que a Companhia estaria pagando duas vezes pela mesma contrapartida.
143.
A questão da maior amplitude das obrigações contratuais vis-à-vis às legais já foi exaurida
neste voto, restando, contudo, analisar em maior detalhe a questão da natureza do pagamento feito
pela Companhia como contrapartida no âmbito do Contrato.
144.
Quanto a isso, a meu ver, também são procedentes os argumentos trazidos pelas Defesas
no sentido de que a natureza da referida contrapartida devida é indenizatória80, notadamente por

78 Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado
às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (grifos aditados)
79 Com efeito, na lição de Lamy Filho: “remuneração, nos termos da lei de anônimas, é a contraprestação devida
pela sociedade ao administrador pelos serviços e responsabilidades a que se obriga ao aceitar a investidura” (LAMY
Filho, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A (pressupostos, elaboração, aplicação). 2a ed. Vol
III. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 402).
80 Também aponta a doutrina: “[o] valor pago decorrente de pacto de não concorrência pode ser considerado
indenização. O termo indenização corresponde ao ato de fazer cessar o prejuízo causado a alguém e que deve ser
suportado pelo causador, podendo ainda ser entendido como equivalente pecuniário do dever de ressarcir o prejuízo.
Na hipótese do pacto de não concorrência, o prejuízo que se verifica é a redução da liberdade de estabelecimento, ou
ainda a redução da liberdade de estabelecer relação de emprego ou de trabalho, limitação esta caracterizada pela
exclusão da possibilidade de concorrência ao ex-empregador, quer como empregado de concorrente, quer em trabalho
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 36 de 38
representar compensação pelo impedimento decorrente das obrigações de não fazer assumidas por
José Seripieri, incluindo não apenas as ínsitas ao Lock-up, mas também as restrições de livre
exercício do direito de praticar atividade comercial de maneira bem mais ampla do que imposto
por lei aos administradores e ainda mais abrangente após o término do seu vínculo com a
administração da Companhia81. Nesse sentido, destaco seguinte trecho do parecer juntado aos
autos, da lavra do Professor Nelson Eizirik:
Não se trata pois de remunerar serviços prestados por administradores, mas de compensar
prejuízos de acionistas nessa qualidade de acionistas, e não na qualidade de administrador.
De fato, a verba paga visa a recompor os prejuízos advindos da impossibilidade de o
Acionista livremente dispor de seus bens, bem como de utilizar plenamente sua experiência
profissional no mercado, inclusive em empresas concorrentes.
145.
Também corrobora essa conclusão o fato de o Contrato ter sido registrado nas DFs da
Companhia como “ativo intangível”, visto que a Companhia adquiriu um “recurso” incorpóreo,
que garante benefício futuro (qual seja, a “proteção contra desenvolvimento de concorrente(s) por
parte do Acionista”) apenas à Qualicorp; e não como uma “despesa”, que, como bem esclareceram
os Professores Eliseu Martins e Vinícius Aversati Martins em parecer contratado pela Companhia,
“implicaria em o pagamento de indenização do Contrato ser considerado contrapartida a serviços
recebidos ou a serem recebidos”. Tal contabilização não foi objeto de qualquer ressalva pelos
auditores da Companhia nem foi especificamente questionada pela Acusação.
146.
Acerca do enquadramento das obrigações previstas no Contrato no conceito de
“benefício” referido, para fins do disposto no art. 152 da LSA, não compartilho do entendimento
da Acusação de que esse deve “abranger realmente todos os pagamentos feitos em favor dos
administradores” (grifei). A propósito, o Colegiado da CVM já esclareceu que, embora este termo
deva ser interpretado de forma ampla, para abranger “quaisquer vantagens oferecidas aos
administradores”, sua interpretação deve “se restringir aos benefícios pagos aos administradores
em razão dos cargos que ocupam na administração. Em outras palavras, pagamentos feitos aos
administradores a outro título, por exemplo, pela venda de um ativo ou prestação de serviço à

por conta própria que possa ser tido como ato de concorrência do antigo empregador.” (João, Regiane Teresinha de
Mello. Cláusula de não concorrência no contrato de trabalho. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 61).
81 Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.679.495 – SP, j. em
20.02.2020, atribui natureza remuneratória à contrapartida paga em razão da celebração de contrato de não-
competição, tendo entendido que essa constituiu “verba paga por liberalidade do empregador, isto é, verba paga na
ocasião da rescisão unilateral do contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo
coletivo”. Trata-se, entretanto, de precedente em matéria tributária, relativa ao imposto de renda, em que há maior
amplitude do que aquela prevista no art. 152 da LSA, justamente porque, como dito, para fins do referido dispositivo
da LSA cabe aferir o que é pago pelo exercício do cargo de administrador. Além disso, mesmo em matéria tributária
a questão envolvia intensa controvérsia com decisões divergentes e que essa decisão referida se deu apenas em 2020.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 37 de 38
sociedade administrada, não estão sujeitos ao artigo 152 da Lei no 6.404/1976”82.
147.
Não deixo de reconhecer que podem integrar o pacote de remuneração benefícios pós-
emprego ou benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo de administrador, bem como
contrapartidas destinadas a promover a retenção de administradores no exercício do cargo na
companhia83. Porém, não identifico na contrapartida assumida pela Qualicorp no Contrato o
caráter de benefício/indenização decorrente ou atrelada ao exercício do cargo de administrador.
Repise-se, inclusive, que as obrigações negativas previstas no Contrato persistiam fosse ou não
exercido cargo de gestão e se entrelaçavam de modo a impedir o acionista fundador e ex-
controlador da Companhia, detentor de notável domínio sobre a clientela e outros intangíveis da
Companhia, que constituem o verdadeiro âmago do risco de que ele viesse a competir com os
negócios da Qualicorp que se pretendeu afastar com a referida contratação.
148.
Como também já visto, a celebração do Contrato partiu da recomendação da Spencer Stuart
diante da conclusão de que a Qualicorp deveria se preparar para uma “saída organizada” de José
Seripieri, tendo em vista a intenção manifestada (e depois retratada) por esse acusado de deixar a
administração da Companhia. O parecer da Mercer também evidencia que a principal função do
Contrato era evitar a atuação de José Seripieri em outros negócios “não contemplados junto aos
objetivos da Qualicorp” e, portanto, não relacionados ao exercício do cargo de Diretor-Presidente
ou de conselheiro de administração da Companhia.
149.
Restou igualmente evidenciado nos autos, por meio dos documentos apresentados pelas
Defesas, que, em paralelo às discussões dos termos do Contrato, os Conselheiros também
contrataram assessores e estudos que visavam embasar a definição do pacote remuneratório
oferecido a José Seripieri. Como resultado desses esforços, a Companhia e José Seripieri
celebraram, no dia 28.09.2018, mesma data em que foi celebrado o Contrato, o Contrato de Diretor
Estatutário, em que foi definida a remuneração devida “pelo desenvolvimento das atividades de
Diretor Presidente da Companhia e pelo cumprimento de todas as obrigações de Diretor”.
150.
A documentação acostada corrobora o quanto alegado pelas Defesas no sentido de que a
indenização no âmbito do Contrato não tinha por objetivo disfarçar verbas remuneratórias nem

82 PAS CVM no RJ2017/5122, já citado acima.
83 Note-se que, no PAS CVM RJ no RJ2008/4857, j. em 23.08.2011, diante da análise de contratos que previam a
assunção de obrigações de não-competição (embora por pouco tempo) e o recebimento uma espécie de “Indenização
de Retenção, cujo valor corresponderia à somatória entre: (a) um múltiplo da remuneração fixa anual, e (b) o valor
da remuneração fixa e variável total correspondente ao restante do prazo [do contrato]”, o Colegiado da CVM
reputou que verbas indenizatórias destinadas a promover a retenção de administradores devem ser enquadradas no
conceito de “benefício” previsto no art. 152 da LSA. Nos termos do voto do Relator: “repito mais uma vez, quando
se está tratando de um plano pré-aprovado destinado a reter ou atrair executivos não há como ignorar que se está
lidando com o "pacote" de remuneração ou de benefícios da empresa.
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.010505/2018-49 – Voto – Página 38 de 38
regular o pacote remuneratório oferecido a José Seripieri, objeto disciplinado no âmbito do
Contrato de Diretor Estatutário, mas sim impedir que este acusado competisse, de qualquer forma
ou medida, com os negócios da Companhia, em atuação dissociada de suas atribuições de
administrador, estivesse ele ainda dentro ou já fora da administração da empresa.
151.
Assim, a meu juízo, (i) o pagamento previsto no Contrato não se enquadrava como
“remuneração” ou “benefício” para fins do art. 152, uma vez que não estava atrelado à atuação do
acusado como administrador; e (ii) o Contrato não foi celebrado com o intuito de burlar o limite
global da remuneração aprovado pela assembleia geral, mas com o propósito de defender os
interesses da Qualicorp, como já abordado nas Seções anteriores deste voto, portanto, também não
havendo de se falar aqui em qualquer desvio de finalidade (art. 154).
152.
Entendo, portanto, ser improcedente a acusação, feita em face dos Conselheiros, de
inobservância do montante global de remuneração dos administradores aprovado na AGO da
Qualicorp de 27.04.2018, em suposta violação ao arts.152, caput c/c 154, caput, da LSA.
IV.
CONCLUSÃO
153.
Por todo o exposto, voto pela absolvição (i) de Alexandre Silveira Dias, Arnaldo
Curiati, Cláudio Chonchol Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e
Wilson Olivieri, à época conselheiros de administração da Qualicorp, das acusações de infração
(A) ao art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, por suposta celebração do Contrato em condições não
equitativas; e (B) ao art. 152, caput c/c 154, caput, da Lei no 6.404/1976, por suposta aprovação
de pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos
administradores aprovado em assembleia geral ordinária; e (ii) de José Seripieri Filho, à época
Diretor-Presidente e conselheiro de administração da Qualicorp, da acusação de infração ao art.
156, §1o, da Lei no 6.404/1976, por suposta celebração do Contrato em condições não equitativas.
154.
Por fim, determino a comunicação da decisão do julgamento deste PAS ao Ministério
Público do Estado de São Paulo84, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua
competência.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

84 Em complemento às informações solicitadas por meio do Ofício no 93.2020/MSPS (Doc. SEI 1138572).
Voto DFP (1409258) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 63
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.12.14 17:49:37 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 1 de 19
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2018/7872
(Processo CVM SEI n° 19957.010505/2018-49)
Reg. Col. 1455/19

Acusados:
Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores por infrações ao
art. 152, caput; art. 154, caput; e art. 156, §1o, da Lei no 6.404/1976
Relatora:
Diretora Flávia Perlingeiro
Voto:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Manifestação de Voto

I.
Introdução
1.
Neste Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/7872 (“Processo”)1, a
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) formulou termo de
acusação2 (“Acusação”) em face das seguintes pessoas:
(i)
Alexandre Silveira Dias (“Alexandre Dias”), Arnaldo Curiati (“Arnaldo Curiati”),

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório da Diretora Relatora (“Relatório”).
2 Docs. SEI 0640252 e 0659008.
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 2 de 19
Cláudio Chonchol Bahbout (“Cláudio Bahbout”), Nilton Molina (“Nilton Molina”), Raul
Rosenthal Ladeira de Matos (“Raul Rosenthal”) e Wilson Olivieri (“Wilson Olivieri”),
na qualidade de membros do conselho de administração da Qualicorp Consultoria e
Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), em violação ao (a) art. 154, caput, da Lei no
6.404/19763, por terem aprovado a celebração do Contrato em condições não equitativas,
“representando benefício a José Seripieri em desfavor da Qualicorp”; e (b) art. 152,
caput4; c/c art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, por terem aprovado o Contrato prevendo
o pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos
administradores aprovado na AGO de 27.04.2018; e
(ii)
José Seripieri Filho (“José Seripieri” e, quando em conjunto com os membros do conselho
de administração, “Acusados” ou “Defendentes”), por infração ao art. 156, §1o, da Lei no
6.404/19765, por ter celebrado o Contrato, em condições não equitativas, em desfavor da
Companhia.
2.
Acompanho a conclusão da Diretora Relatora pela absolvição dos Defendentes6 e
concordo com os fundamentos utilizados para afastar (i) as alegações preliminares7; (ii) a
imputação formulada pela Área Técnica, em face dos membros do conselho de administração da
Companhia, de violação ao art. 152, caput; c/c art. 154, caput, da Lei no 6.404/19768; e (iii) a

3 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.”
4 “Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores,
inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.”
5 “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com
o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente
pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado
ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é
anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver
auferido.” (grifos meus).
6 Parágrafo 153 do voto da Diretora Relatora.
7 Parágrafos 6 a 19 do voto da Diretora Relatora, que tratam das alegações dos Defendentes de inépcia da Acusação,
non bis in idem, perda de objeto e ausência de justa causa.
8 Parágrafos 141 a 152 do voto da Diretora Relatora.
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 3 de 19
acusação apresentada em face de José Seripieri por infração ao art. 156, §1o, da Lei no 6.404/1976.
3.
Minha divergência restringe-se aos fundamentos adotados pela Diretora Relatora para
justificar as absolvições dos membros do conselho de administração da acusação de violação ao
art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, em virtude da aprovação do Contrato em supostas
condições não equitativas.
4.
Nada obstante, ao final, tecerei breves considerações complementares acerca de
peculiaridades que vislumbro importantes sobre a acusação de violação ao art. 156, §1o, da Lei
no 6.404/1976, formulada em face de José Seripieri.
5.
É o que passo a expor a seguir.
II.
Mérito
6.
Divido esta seção do mérito em duas partes:
(i)
na primeira, compartilho considerações sobre os requisitos necessários para que, de
acordo com o arcabouço legal brasileiro, as tomadas de decisão não ensejem
responsabilizações dos administradores, ressaltando a importância de que o regime de
proteção das decisões negociais continue a ser aplicável também no contexto de
acusações que digam respeito a eventual descumprimento do art. 154, caput, da Lei no
6.404/1976; e
(ii)
na segunda, referente ao art. 156, §1°, da Lei n° 6.404/1976, apresento observações
adicionais acerca da acusação de violação ao comando em questão, explicando meu
entendimento sobre a forma como o dispositivo deve ser interpretado quando o
administrador se declara impedido e não participa da deliberação pela Companhia.
A aplicação das regras de proteção de decisão negocial a acusações de violação ao art. 154,
caput, da Lei n° 6.404/1976; business judgment rule; e as possibilidades de responsabilização
de administradores
7.
Como explicado com maior profundidade abaixo, esta minha divergência está amparada
na Lei n° 6.404/1976, no histórico de manifestações que têm prevalecido em julgamentos pelo
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 4 de 19
Colegiado9-10-11, bem como em jurisprudência e doutrina, nacionais e estrangeiras12, que

9 No PAS CVM n° RJ2016/5733, julgado em 03.12.2019, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro (Caso Gerdau),
prevaleceu a aplicação do business judgment rule, especificamente com relação à acusação de violação ao art. 154,
caput, da Lei n° 6.404/1976. Segundo o Diretor Carlos Rebello, “reitero o cuidado que se impõe na revisão de
decisões negociais, não somente em reconhecimento às limitações do julgador em matéria de gestão social, como
também em razão dos efeitos negativos que podem decorrer da imposição de um regime de responsabilização
especialmente gravoso ao administrador que, de boa fé e agindo no interesse social, comete erros. Toda a lógica
que orientou a jurisprudência norte americana a respeito dos padrões de revisão a serem adotados no exame da
conduta dos administradores – fonte importante de orientação em discussões sobre o tema – busca prestigiar a
discricionariedade dos administradores que, atuando nos limites da lei e do estatuto social, assumem riscos em
busca do melhor interesse social e, ao fazê-lo, estão, inclusive, sujeitos às incertezas do negócio”. No mesmo
sentido, nas palavras do Diretor Henrique Machado, “ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores
de companhias abertas, deve ser adotado o padrão de revisão da business judgment rule, segundo a qual, ante a
inexistência de pressupostos que demonstrem má-fé, fraude, interesse, ou conflito do administrador, e diante da
inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório, as decisões de um administrador
devem, em princípio, ser consideradas regulares. Por essas razões, acompanhou o voto do Diretor Carlos Rebello
de absolvição dos membros do conselho de administração da Gerdau, da acusação de infração ao art. 154 da Lei
no 6.404/76”.
10 No PAS CVM no RJ2013/11703, julgado em 31.07.2018, Diretor Relator Gustavo Borba (Caso HRT), o Diretor
Gustavo Gonzalez pontuou que “[j]á o artigo 154 exige que o administrador adote não “apenas uma conduta
formalmente de acordo com os preceitos da LSA, mas, sim, materialmente em linha com os seus preceitos”. Por tal
motivo, o exame de desvio de poder não se esgota em uma análise acerca da independência e do interesse do
administrador. Com efeito, para que o artigo 154 cumpra com a sua finalidade, a revisão em casos de suspeita de
desvio requer um olhar diferente e uma consulta mais abrangente, que busque apurar se atos praticados pelos
administradores, ainda que formalmente corretos, buscavam de fato atingir fins ilegais, contrários à ordem pública
ou aos interesses da companhia. Essa abrangência deve, contudo, ser delimitada com temperança, sob pena de se
transformar uma obrigação de meio em uma de resultado. O caput do artigo 154 não dá ao julgador um poder
indiscriminado para rever as decisões dos administradores. Em especial, não autoriza sindicar se a decisão tomada
era a “melhor” ou mesmo a “mais adequada” dentre as possíveis. O exame acerca do exercício desviado do poder-
função atribuído aos administradores não constitui, destarte, um juízo de razoabilidade ou de adequação. O que se
exige é um exame das justificativas apresentadas para aquela decisão e de eventuais indícios de que o administrador
exerceu os poderes que lhe foram atribuídos em função para satisfazer interesses outros que não os da companhia.
(...) É fácil perceber a importância que a prova indiciária (que não se confunde com indícios isolados) tem em casos
que buscam apurar o desvio de poder, dado a natureza insidiosa do ilícito. Cretella Jr. assinala, contudo, que os
indícios devem ser manejados com cautela, resguardando as medidas administrativas de “abusos que, a qualquer
pretexto, poderiam verificar-se por parte dos administrados ou de terceiros interessados. Do contrário, todos os
atos editados pelos agentes administrativos correriam o risco de serem impugnados por espírito de chicana
política”. Com essa ressalva, Cretella Jr. destaca, a partir das experiências francesa e italiana, os principais
sintomas (ou indícios) do desvio de poder no direito administrativo, dentre os quais destaco, como exemplos: (i)
contradição do ato com atos posteriores ou anteriores; (ii) motivação exagerada, contraditória ou insuficiente; (iii)
alteração dos fatos; (iv) ilogicidade manifesta; (v) disparidade de tratamento; e (vi) precipitação com que o ato foi
editado. Feitas as adaptações necessárias, parece-me que tais indícios podem também ser utilizados no âmbito do
direito societário.” (grifos meus).
11 No PAS CVM n° RJ2007/4476, julgado em 12.03.2008, Diretor Relator Eli Loria (Caso Bellows), o Diretor
Marcos Pinto, acompanhado pela maioria, manifestou-se no seguinte sentido: “O art. 154 da lei determina que o
administrador deve exercer suas funções "para os fins e no interesse da companhia". E, na minha opinião, as provas
contidas nos autos não permitem concluir que a conduta da acusada não foi pautada pelo interesse social. (...) Não
custa lembrar – pois os controladores costumam esquecer – que a business judgement rule, acatada em diversos
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 5 de 19
consagram as regras da business judgment rule como padrão de revisão aplicável para a análise
da regularidade das tomadas de decisões negociais por parte de administradores de sociedades
anônimas. Observadas as ressalvas de praxe sobre o cuidado e rigor com que institutos e
construções de direito comparado podem ser utilizados no Brasil, trata-se aqui, primordialmente,
de uma defesa da relevância do regime, vigente no ordenamento jurídico nacional, de proteção
das decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas no mercado de
valores mobiliários.
8.
A business judgment rule funciona como um mecanismo de presunções aplicáveis às
decisões negociais, desde que atendidos determinados critérios e observados certos parâmetros.
Trata-se de uma construção plenamente válida e compatível, de forma literal e sistemática, com
o regime jurídico de responsabilidade dos administradores previsto na Lei n° 6.404/197613.

precedentes desta autarquia, também vale para os administradores independentes ou eleitos pelos acionistas
minoritários. Digo mais: ela vale com mais força para eles.”
12 A propagação ao redor do mundo de conceitos intrínsecos às regras de business judgment rule, regime jurídico
nascido nos Estados Unidos da América, mais especificamente no estado de Delaware, atinge também o direito
alemão de regulação do mercado de valores mobiliários. Confira-se: “Standard of care and fault. A member of the
management body is liable for breaches of duties based on the standard of care set out in section 43(1) dGmbHG,
section 93(1) dAktG, section 25(1) öGmbHG, section 84(1) öAktG. The ‘prudent’ business man or manager referred
to in these provisions orients himself – again inspired by the function of a ‘mandatary’ (...) – on the standard for
managing the assets of a third party, i.e. an independent, fiduciary safeguarding of third-party property interests.
In the event the company suffers damage as a result of conduct of the manager within the scope of his responsibility,
the breach of a duty and the fault of the manager will be subject to rebuttable presumption. Of course, the members
of the management body have a degree of entrepreneurial discretion which is why not every incorrect decision or
every mistake must be viewed as a breach of the standard of care (‘business judgment rule’; cf. section 93(1) second
sentence AktG). However, the exemption from liability on the part of the manager within the scope of business
judgment to which he is entitled presumes that a business decision is based on a careful investigation of the bases
for the decision. This requires that he exhaust all available sources of information, factual and legal, regarding the
specific decision to be made and carefully weigh the advantages and disadvantages of the available options based
on such information and take identifiable risks into account. As a result, within the scope of business judgment, only
plainly indefensible management decisions give rise to an obligation for damages, e.g. an irresponsible assumption
of risk.” (grifos meus) (ROTH, Günter H; KINDLER, Peter. The Spirit of Corporate Law: Core Principles of
Corporate Law in Continental Europe. Munich; Oxford: Hart Publishing, 2013. pp. 101).
13 “(...) não se quer defender que a menção à business judgment rule ou a decisões estrangeiras deve ser evitada
nos julgamentos ocorridos no Brasil. A referência à regra facilita a transmissão do entendimento de que
administradores não devem ser julgados com base no resultado e no mérito de seus atos. Além disso, a utilização
do direito comparado é útil naqueles temas em que os estrangeiros já possuem ampla experiência e serve de apoio
ao julgador brasileiro em suas reflexões sobre a melhor forma de lidar com o caso concreto. (...) em casos que
tratam da responsabilidade de administradores, a discussão a ser travada deve ser restrita ao texto da legislação
nacional, tal como debatida e aprovada nos termos do processo legislativo. (...) Quanto à frente de alegações de
infração ao art. 154 da Lei das S.A., deverá verificar se o administrador deixou de, nas palavras do dispositivo,
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 6 de 19
9.
Em suma, as decisões desinteressadas, refletidas e informadas – se tomadas de forma
independente, com diligência e de boa-fé – gozam da presunção de regularidade e aderência aos
deveres impostos aos administradores14.
10.
Um dos mais relevantes objetivos desse entendimento consiste em proteger os atos
regulares de gestão que busquem, de forma legítima, a consecução dos objetos sociais das
respectivas companhias, agentes relevantes que são para geração de riqueza, empregos e
pagamento de impostos. É com isso em mente que o sistema legal de responsabilidade de
administradores existente na Lei n° 6.404/1976 – conforme a regra da business judgment rule –
impede que decisões desinteressadas, refletidas e informadas deem margem à responsabilização
indevida dos administradores, em virtude, por exemplo, de eventuais insucessos empresariais no
curso regular das atividades desenvolvidas pela companhia.
11.
Possíveis flexibilizações desse regime de proteção das decisões negociais, em última
análise, podem gerar externalidades negativas sensíveis15, tais como (i) o afastamento de

“exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia,
satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) Fato é que, com a aplicação da
legislação brasileira, resguardar-se-á o administrador que atuar diligentemente, no interesse da companhia e de
boa-fé. Em razão das normas de atribuição do ônus da prova no processo cível e no processo administrativo
sancionador, a regra é que nenhuma responsabilidade lhe será imputada até que o autor da ação ou a área técnica
da CVM, conforme o caso, comprove irregularidades em sua atuação. É extremamente similar ao que ocorre com
a aplicação da business judgment rule pelas cortes norte-americanas. Não há, portanto, necessidade de se discutir
a incidência dessa regra às particularidades de casos concretos aqui julgados. Isso pode trazer mais incertezas do
que segurança (afinal, deveria o administrador brasileiro acompanhar o que dizem os tribunais de Delaware?).
Incumbe aos julgadores, sim, aplicar o estruturado regime de responsabilidade de administradores de sociedades
anônimas previsto no ordenamento jurídico nacional”. (grifos meus) (FILHO, Caio Machado; BRIGAGÃO, Pedro.
A (des)necessidade de aplicação da business judgment rule no direito brasileiro. In: Novos Temas de Direito e
Corporate Finance. Orgs. BARBOSA, Henrique; Botrel, Sérgio. São Paulo: Quartier Latin, 2019. pp. 619-620).
14 “Conclui-se, com isso, que não poderá ser responsabilizado o administrador que tiver agido diligentemente
(artigo 153 da Lei das S.A.), dentro de suas atribuições e poderes (artigo 154), de boa-fé e com lealdade à
companhia (artigo 155), no interesse da companhia (artigos 154, 155 e 156) e sem desrespeitar os demais
dispositivos do ordenamento jurídico. O principal fundamento desse raciocínio, registre-se, é o fato de que as
obrigações contraídas por diretores e conselheiros são de meio, e não de resultado: eles não respondem somente
por causarem prejuízos, mas sim por causarem prejuízos em razão da má execução de suas funções.” (BRIGAGÃO,
Pedro Henrique Castello. A administração de companhias e a business judgment rule. São Paulo: Quartier Latin,
2017. p. 53).
15 “Authority and accountability are in constant tension. Seeking to hold directors accountable for their decisions
necessarily reduces the efficiency of corporate decision making. Conversely, deference to the board’s authority
necessarily entails a risk of opportunism and even plain carelessness. Choosing the appropriate balance between
authority and accountability is the central problem of business judgment jurisprudence. (...) The thesis of this article
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 7 de 19
administradores competentes de um mercado de trabalho que pressupõe elevada diligência e
capacidade técnica, a partir do fundado receio de que seus atos regulares de gestão possam vir a
ser posteriormente questionados, com o efeito reverso de atração de aventureiros ou profissionais
menos diligentes; (ii) uma influência indevida no comportamento dos administradores, que
poderiam passar a evitar a tomada de decisões que envolvam algum risco16, ainda que tais
decisões tenham seguido todas as regras aplicáveis e que tenham sido tomadas de boa-fé, no
melhor interesse da companhia17; e (iii) o incremento dos custos dos seguros de responsabilidade
de administradores, arcados pelas próprias companhias, o que, indiretamente, acaba penalizando
toda a sua base de acionistas.
12.
Um ponto importante para o presente caso consiste em frisar que o regime de presunções

is that, except to verify that the relevant preconditions for review are not met, courts should simply abstain from
reviewing operational decisions. (...) Operational decisions are a species of what economists refer to as repeat
transactions. Where parties expect to have repeated transactions, the risk of self-dealing by one party is constrained
by the threat that the other party will punish the cheating party in future transactions. To be sure, shareholder
discipline is not a very important check on directorial self-dealing. Yet, as we have seen, it is just one of an array of
extrajudicial constraints that, in totality, give directors to exercise reasonable care in decision making. True, these
constraining forces do not eliminate the possibility of director error. The directors will still err from time to time. It
is precisely this sort of error, however, that this Article has argued courts traditionally—and appropriately—abstain
from reviewing.” (grifos meus) (BAINBRIDGE, Stephen Mark. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine
(2004). 57 Vanderbilt Law Review 83 (2004), UCLA, School of Law, Law and Econ. Research Paper n° 03-18,
disponível em https://ssrn.com/abstract=429260, acesso em 13.12.2021).
16 Nos termos da exposição de motivos da Lei n° 6.404/1976: “Os artigos 154 a 161 definem, em enumeração
minuciosa, e até pedagógica, os deveres e responsabilidades dos administradores. É Seção da maior importância
no Projeto porque procura fixar os padrões de comportamento dos administradores, cuja observância constitui a
verdadeira defesa da minoria e torna efetiva a imprescindível responsabilidade social do empresário. (...) As
normas desses artigos são, em sua maior parte, meros desdobramentos e exemplificações do padrão de
comportamento dos administradores definido pela lei em vigor - o do "homem ativo e probo na administração dos
seus próprios negócios" (§7o do art. 116 do Decreto-lei no 2.627) e, em substância, são as que vigoram, há muito
tempo, nas legislações de outros povos; formuladas, como se encontram, tendo presente a realidade nacional,
deverão orientar os administradores honestos, sem entorpecê-los na ação, com excessos utópicos. Servirão, ainda,
para caracterizar e coibir abusos.” (grifos meus).
17 “(...) a responsabilização dos administradores por danos causados no exercício de suas atribuições encontra
dificuldades práticas importantes: como pode o juiz, presumivelmente sem qualquer expertise empresarial, avaliar
o mérito das decisões gerenciais, contando ainda com o viés da passagem do tempo? A responsabilidade dos
administradores por erros ou más decisões não teria por efeito inibir a assunção de risco empresarial, via de regra
benéfica aos acionistas e ao funcionamento do sistema capitalista como um todo? Seria possível atrair os melhores
talentos para a administração das companhias, responsabilizando-os pelos erros cometidos, quando os acertos se
revertem preponderantemente em benefício alheio?” (grifos meus) (PARGENDLER, Mariana. Responsabilidade
Civil dos Administradores e Business Judgment Rule no Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais. vol. 953, 2015,
p. 5).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 8 de 19
estabelecido pela business judgment rule não se aplica de forma irrestrita e absoluta. Como dito
acima, existem diversos critérios e parâmetros que, se não atendidos, derrubam a proteção das
decisões negociais tomadas pelos administradores, permitindo uma avaliação de mérito sobre as
ações ou omissões dos administradores, acompanhada, conforme o caso, das respectivas
responsabilizações. Com efeito, em algumas situações específicas, os termos da regra da business
judgment rule não serão aplicáveis e caberá adentrar, de algum modo, na análise da decisão em
si18 – por exemplo, se for constatado que (i) se está diante de uma decisão incompreensível,
contraditória ou manifestamente irracional; (ii) algum procedimento societário ou arranjo de
governança previamente estabelecido não foi observado; (iii) há elementos consistentes que
sinalizem que atos fraudulentos, ilegais ou simulados tenham sido praticados com o intuito de
conferir aparente regularidade formal a uma decisão que, em substância, se revela contrária às
obrigações dos administradores e aos interesses da companhia.
13.
Caso qualquer dos exemplos acima seja verificado em um caso concreto, a partir daí, os
atos de gestão deixam de usufruir da presunção de regularidade e não apenas podem, como devem
ser apurados com alguma profundidade, inclusive de mérito, para checar se os deveres e
obrigações impostos aos administradores foram plenamente atendidos.
14.
Passo agora ao caso concreto, objeto do Processo.
15.
A Diretora Relatora, em seu voto, manifestou-se no sentido de que “a alegada infração

18 “First, without the [business judgment] Rule, the raw power of equity could conceivably require all challenged
Board decisions to undergo an entire fairness review. The Rule is the tool used by a court to restrain itself from
implementing such a review. This is the most important function of the Rule. Second, as a result of equity needing
to be restrained, there is no room in the Rule formulation for fairness; fairness and fiduciary duties must be mutually
exclusive. Third, there are three policy drivers that underlie the use of the Rule. Protecting the Board’s statutory
authority to run the company without the fear of its members being held liable for honest mistakes of judgment;
respect for the private ordering of corporate governance arrangements which almost always grants extensive
authority to the Board to make decisions on behalf of the corporation; and the recognition by the courts that they
are not business experts, making deference to Board authority a necessity. Fourth, the Rule is an abstention doctrine
not just in terms of precluding duty of care claims, but also by requiring the courts to abstain from an entire fairness
review if there is no evidence of a breach in fiduciary duties or taint surrounding a Board decision. Fifth, stockholder
wealth maximization (SWM) is the legal obligation of the Board and the Rule serves to support that purpose. The
requirement of SWM enters into corporate law through a Board’s fiduciary duties as applied under the Rule, not
statutory law. In essence, SWM is an equitable concept.” (grifos meus) (SHARFMAN, Bernard S.; SHARFMAN,
Bernard S.. The Importance of the Business Judgment Rule. 14 New York University Journal of Law and Business
27 (Fall 2017), disponível em https://ssrn.com/abstract=2888052, acesso em 13.12.2021).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 9 de 19
ao art. 154 não deve ser analisada, neste caso, sob o crivo do teste de entire fairness, tampouco
sob a ótica da business judgment rule, cabendo sim avaliar, no mérito, o racional adotado e,
assim, a finalidade pretendida com a decisão para aferir se visava “lograr os fins e interesses
da companhia”, como preceitua o art. 154, caput, da LSA” (grifos meus).
16.
Tenho opinião diversa, com a devida vênia.
17.
Alinhado com precedente mais recente da Autarquia sobre o assunto19, entendo que a
proteção das decisões negociais dos administradores aplica-se, também, a imputações de violação
ao art. 154, caput, da Lei n° 6.404/1976, de modo que, quando se está diante de uma decisão
negocial, desinteressada, refletida e informada, não cabe qualquer análise de mérito sobre o
racional adotado pelos acusados20.
18.
O dispositivo em questão pode abarcar, perfeitamente, acusações de desvio de poder ou
violação dos interesses da companhia, que busquem questionar ações ou omissões de
administradores que carregam, de forma preponderante, aspectos inequívocos de decisões
negociais – como verificado neste Processo, aliás. São atos de gestão carregados de elementos
valorativos, percepções de conveniência e oportunidade comercial, avaliações de risco e retorno,
vantagens e desvantagens, cujo mérito apenas os administradores têm condições de avaliar,
respeitadas as regras legais e estatutárias aplicáveis.

19 PAS CVM n° RJ2016/5733, julgado em 03.12.2019, conforme nota de rodapé n° 9, acima.
20 “(...) como já dito, a função dos administradores de sociedades anônimas configura uma obrigação de meio, e
isso não se altera com o standard de conduta positivado no caput do art. 154 da Lei das S.A. Não é porque os
administradores devem observar os interesses sociais quando da tomada de decisões negociais que eles se obrigam
à obtenção de um resultado. Eles comprometem-se, na verdade, com o cumprimento de seus deveres legais, o que
é muito diferente. Consequentemente, a avaliação da conduta de um diretor ou um conselheiro sob a ótica do
referido dispositivo não implica a reavaliação do mérito de sua decisão. Isto é, o fato de o julgador entender, a
posteriori, que outra decisão, diferente daquela que foi tomada, teria atendido melhor aos interesses da companhia
não deve levar, automaticamente, ao entendimento de que o caput do art. 154 foi violado. (...) Uma decisão
simplesmente ruim, do ponto de vista negocial, não constitui indício de desvio de finalidade. Decisões infelizes são
comuns na rotina das sociedades anônimas, na medida em que administradores são impelidos a tomar riscos e a
agir em cenários de incerteza e imprevisibilidade. É da própria essência de sua atividade. Tais decisões, portanto,
não são capazes, por si só, de inspirar qualquer dúvida quanto à sua higidez ou aos interesses verdadeiramente
perseguidos pelos administradores, e não indicam o cometimento de alguma irregularidade. (...) Por outro lado,
pode ocorrer de uma decisão negocial se mostrar, no seu mérito, ininteligível ou irracional, carente de fundamento
ou lógica econômica”. (grifos meus) (LOPES, Marília; BRIGAGÃO, Pedro. O Mérito de Decisões Negociais como
Prova de Violação do art. 154 caput da Lei das S.A. In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários.
São Paulo: Almedina, 2021, no prelo, pp. 306-307).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 10 de 19
19.
Caso a acusação não apresente qualquer elemento probatório consistente que demonstre
(i) alguma falha na higidez do processo decisório; (ii) algum tipo de fraude ou má-fé – que
poderia, por hipótese, tentar travestir de aparente conformidade um processo de decisão eivado
de irregularidades, ao cabo destinado a não atender os interesses sociais; ou (iii) que a decisão
não foi tomada de forma desinteressada, refletida e informada, entendo que os atos negociais dos
administradores das sociedades anônimas, inclusive quando apontados como possíveis
violadores do art. 154, §1°, da Lei n° 6.404/1976, permanecem protegidos pelo regime jurídico
de presunção de regularidade da business judgment rule21.
20.
O presente caso, a meu ver, enquadra-se com precisão na abordagem proposta acima.
21.
Em resumo, a análise das possíveis irregularidades descritas na Acusação passa por
avaliar se as decisões tomadas por conselheiros de administração – especificamente quando
negociaram e se manifestaram favoravelmente à celebração do Contrato pela Companhia com
José Seripieri – poderiam representar uma infração aos deveres dos administradores de
exercerem suas atribuições, nas palavras do art. 154, caput, da lei do anonimato, “para lograr os
fins e no interesse da companhia”.
22.
Nesse sentido, é importante assentar que as ações dos acusados mencionadas na
Acusação, além de serem decisões negociais, seguiram os procedimentos societários, legais e de
governança aplicáveis, observando as regras estabelecidas no estatuto social da Companhia. A
competência de aprovação do Contrato era do conselho de administração, cujos membros
efetivamente negociaram e deliberaram sobre o assunto. Ausente à época dos fatos – tanto na lei,
quanto no estatuto social – qualquer outra instância de aprovação, não há que se falar que o tema

21 “Dessa maneira, o mérito de uma decisão negocial somente poderá ser utilizado como prova de infração ao caput
do art. 154 se for inexplicável, do ponto de vista econômico, e estiver acompanhado de outros indícios que apontam
nessa mesma direção (por exemplo, o administrador auferir ganhos pessoais com a decisão; a pessoa por ela
beneficiada ter relações próximas com o administrador; a burla dos controles internos da companhia; a ausência
de um processo decisório; evidências de interferência do controlador nas decisões tomadas). Com efeito, vale
esclarecer que a análise do mérito da decisão negocial à luz do comando do caput do art. 154 – insista-se nessa
distinção – não deverá envolver um juízo de razoabilidade. Não poderá o julgador examinar se a decisão tomada
no calor dos acontecimentos foi, de fato, a mais adequada ou a que melhor atendia aos interesses sociais, sob pena
de se transfigurar a obrigação de meio, conferida pela lei aos administradores, em uma obrigação de resultado.”
(op. cit., pp. 315).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 11 de 19
deveria ter sido deliberado em qualquer outra esfera. Muito menos, como pontuado pela
Acusação, em assembleia geral de acionistas22, que já havia aprovado, de forma soberana, as
atribuições e competências do conselho de administração, por meio das regras estatutárias então
vigentes. Também por esse motivo, a derrubada do regime de proteção das decisões negociais
não poderia ocorrer em decorrência de atos ultra vires, pois as instâncias competentes e com
poderes para tratar do Contrato foram respeitadas.
23.
Além disso, não consta dos autos qualquer sinalização, nem prova, no sentido de que a
celebração do Contrato tenha contado com qualquer participação ou envolvimento por parte de
José Seripieri pelo lado da Companhia, seja como administrador, seja como acionista. Em sentido
diametralmente oposto, o referido acusado posicionou-se com clareza exclusivamente como
contraparte da Companhia nas negociações relativas ao Contrato, abstendo-se de se manifestar
nas oportunidades em que o tema foi discutido e deliberado em reuniões do conselho de
administração, dando cumprimento ao comando do caput do art. 156 da Lei n° 6.404/1976.
Também chama atenção que os membros do conselho de administração que deliberaram
favoravelmente ao Contrato sequer foram indicados por José Seripieri23, não tendo sido
sustentado pela Acusação qualquer tipo de vínculo ou relacionamento porventura existente entre
os membros do conselho de administração e José Seripieri – hipótese que poderia, em tese, desde
que em conjunto com outras provas, insinuar alguma forma de interferência indevida ou
irregularidade no exercício das atribuições dos administradores “para lograr os fins e no
interesse da companhia”, nas palavras da lei.
24.
Ainda, a Companhia envolveu diversos assessores externos especialistas nos temas; os
termos e condições do referido instrumento foram objeto de intensas negociações, que se
arrastaram por quase 8 meses; o assunto foi discutido em mais de uma dezena de reuniões do

22 De todo modo, cabe a referência ao fato de que, posteriormente, os termos e condições do Contrato foram
corroborados em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em janeiro de 2021.
23 Ainda que tivessem sido eleitos com o voto favorável de José Seripieri em assembleia geral de acionistas, esse
fato, por si só, não seria capaz de demonstrar qualquer tipo de influência ou interferência, considerando que o §1°
do art. 154 da lei da anonimato dispõe que “[o] administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para
com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o
elegeram, faltar a esses deveres”.
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 12 de 19
conselho de administração; e, como dito, a contraparte do Contrato não participava das referidas
reuniões.
25.
Diante da deliberação do Contrato em reunião do conselho de administração24, os
referidos acusados tinham a possibilidade de aprovar, rejeitar ou se abster a respeito. Uma decisão
claramente subjetiva, relacionada às percepções dos administradores acerca do que lhes parecia
ser a melhor decisão “para lograr os fins e no interesse da companhia”.
26.
Está comprovado nos autos, como resumido acima, que os procedimentos legais e
estatutários foram seguidos e que, em complemento, foram adotadas diversas diligências para
validação dos termos, condições, prazos e valores do Contrato, sendo irretocável a higidez do
processo decisório no caso concreto. Mas não apenas isso. Não identifiquei, no Processo,
elementos probatórios que sugiram fraude, má-fé ou alguma modalidade de decisão irracional.
27.
Por tais motivos, não vislumbro fundamento que autorize a Autarquia a avançar no mérito
de uma decisão negocial para decidir se um determinado ato de gestão regular se deu “para
lograr os fins e no interesse da companhia” – considerando que (i) esse ato de gestão (a) foi
extensamente discutido, negociado e amparado na opinião de especialistas externos; (b) não
contou com a participação da contraparte nas instâncias decisórias da Companhia; (c) seguiu
todas as etapas societárias e de governança exigidas pelo estatuto social e pela lei; e (ii) não foi
apresentada qualquer evidência que pudesse sinalizar algum tipo de má-fé, fraude ou simulação.
28.
Indo além, como poderíamos entrar no terreno pantanoso de opinar em qualquer grau
sobre o mérito de uma decisão negocial (regular e sem vícios aparentes), para fins de apuração
de aderência ao art. 154, caput, da Lei n° 6.404/1976, e fazer qualquer juízo de valor sobre (i) o
valor do Contrato, de R$ 150 milhões; (ii) o prazo de vigência das obrigações assumidas por José
Seripieri, de 6 anos; (iii) o escopo do Contrato, que incluía cláusulas de non-compete, lock-up e
non-solicitation; (iv) os parâmetros utilizados pelas consultorias especializadas de renome, como
McKinsey, Spencer Stuart e Mercer, para definição do valor da indenização a ser paga à
contraparte da Companhia no Contrato; e (v) a utilização, como referência de cálculo para fins

24 Conclave iniciado em 12.09.2018, suspenso no mesmo dia, e concluído em 25.09.2018.
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 13 de 19
do Contrato, da remuneração anual de José Seripieri como diretor presidente?
29.
De que forma minimamente razoável teríamos condições técnicas e até mesmo legais de
concluir que os atos dos membros do conselho de administração – que culminaram na celebração
do Contrato com tais características específicas – não teriam sido praticados para lograr os
objetivos e no interesse da Companhia, como prescreve o art. 154, caput, da lei?
30.
Será que, se a indenização prevista no Contrato a ser paga a José Seripieri tivesse sido
maior, ainda assim chegaríamos à conclusão de que as atribuições dos membros do conselho de
administração foram exercidas para atingir os fins e no interesse da Companhia? E se as
obrigações assumidas pela contraparte da Companhia tivessem sido mais restritas, com um rol
menor de cláusulas restritivas de direitos impostas a José Seripieri? Se o prazo de não competição
tivesse sido mais curto? Se o parâmetro adotado para fins de cálculo da indenização não fosse a
remuneração anual contratada pela Companhia com José Seripieri, mas um valor ainda maior,
que poderia ser equivalente, por exemplo, ao somatório da remuneração de todos os
administradores da Companhia em um determinado período?
31.
Entendo que não cabe à Autarquia responder a tais perguntas. Esse é o perigo, a meu ver,
de deixar de lado o regime jurídico da business judgment rule quando se fala da aplicação do art.
154, caput, da Lei n° 6.404/1976 a decisões negociais hígidas, que não ostentem qualquer sinal
de irregularidade, má-fé ou conteúdo manifestamente incompreensível ou teratológico. São
muitas as variáveis subjetivas e negociais, todas elas sujeitas a uma dinâmica própria de mercado
e dos interesses das partes em uma negociação privada legítima, no contexto de um processo
estruturado de alocação de riscos, conduzido entre agentes capazes e devidamente assessorados.
32.
Volto ao meu ponto central para concluir esta divergência: ausentes quaisquer provas de
falhas de procedimento, má-fé ou desvios de conduta que derrubem o regime jurídico de proteção
das decisões negociais dos administradores de companhias abertas no Brasil, os atos regulares
de gestão continuam a usufruir da presunção de regularidade e conformidade com os ditames
legais, inclusive no que diz respeito ao art. 154, caput, da Lei n° 6.404/1976.
33.
Ante o exposto, considerando que os atos dos administradores da Companhia objeto da
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 14 de 19
Acusação neste caso consubstanciam uma decisão eminentemente negocial – e não se verificando
qualquer fragilidade na higidez do processo decisório, fraude, má-fé, simulação ou prova no
sentido de que a decisão não teria sido desinteressada, refletida ou informada –, entendo que o
regime de presunções de regularidade existente em nosso ordenamento jurídico, alinhado com as
construções da business judgment rule, aplica-se integralmente ao caso e, com base nesse
fundamento, voto pela absolvição dos acusados.
Considerações sobre o art. 156, §1°, da Lei n° 6.404/1976, nas hipóteses em que o
administrador se declara impedido e não participa da deliberação; ônus da prova para
demonstração da equitatividade
34.
O meu segundo ponto refere-se à acusação de violação ao art. 156, §1°, da Lei n°
6.404/1976, formulada em face de José Seripieri – acionista fundador e administrador da
Companhia que se absteve de participar das negociações e deliberações relativas ao Contrato,
nos termos do art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976.
35.
Concordo com os fundamentos adotados pela Diretora Relatora, que culminaram na
absolvição do acusado, no sentido de que (i) “não restou demonstrada irregularidade na conduta
do acusado, não apenas porque ele não participou de nenhuma das reuniões do CA em que foram
discutidos pela Companhia os termos do Contrato, mas, notadamente, em razão de não ter
restado evidenciado que o processo decisório conduzido em relação à aprovação do Contrato
pelo CA da Qualicorp se deu sob influência de José Seripieri ou para beneficiá-lo, em detrimento
do interesse social”; e (ii) “[e]m relação aos aspectos materiais apontados pela SEP, faço
referência às considerações já tecidas em relação à amplitude das obrigações contratuais
assumidas por José Seripieri, nos termos em que pactuadas”.
36.
Apesar disso, tenho algumas observações complementares a fazer, que me parecem
oportunas.
37.
A estrutura da Acusação parece adotar a premissa de que caberia a José Seripieri o ônus
de provar que o Contrato se deu em condições equitativas – ainda que o acusado tenha se
declarado impedido; ainda que ausente qualquer prova de que o acusado, por vias transversas,
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 15 de 19
tenha comprometido a higidez do processo decisório conduzido pela Companhia; e ainda que o
procedimento inscrito no art. 156, caput, tenha sido observado na íntegra.
38.
A esse respeito, é importante repisar que José Seripieri não participou da negociação do
Contrato como administrador (nem como acionista) da Companhia. Os autos confirmam que o
acusado ocupou, em sentido diverso, exclusivamente o polo oposto ao da Companhia, no âmbito
de uma negociação privada entre dois agentes capazes. Cada parte do Contrato buscou, de forma
legítima, maximizar os respectivos direitos e aspectos positivos que poderiam ser extraídos da
operação conduzida de acordo com o princípio da boa-fé objetiva; bem como minimizar as
esperadas obrigações e contrapartidas que poderiam ser assumidas.
39.
O acusado, ao considerar que possuía um interesse conflitante com o da Companhia nas
tratativas relacionadas ao Contrato – como determina o art. 156, caput, da lei – atendeu à vedação
que o impedia de intervir na operação e nas deliberações que os demais administradores
tomassem a respeito, abstendo-se de atuar pela Companhia em qualquer questão relacionada ao
Contrato.
40.
Diante dessa abstenção e das demais circunstâncias fáticas do caso, não recai sobre o
referido administrador – que se declarou impedido e não participou da tomada de decisão pela
Companhia – o ônus de provar que o Contrato, conforme redação legal do art. 156, §1°25, foi
celebrado “em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou
em que a companhia contrataria com terceiros”. Esse ônus cabe ao terceiro que entenda, por
qualquer motivo, que os termos do comando legal transcrito acima tenham sido descumpridos
(seja alguma área técnica do regulador do mercado de valores mobiliários; a Companhia; ou
qualquer terceiro interessado).

25 “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com
o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse. § 1o Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente
pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou eqüitativas, idênticas às que prevalecem no mercado
ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2o O negócio contratado com infração do disposto no § 1o é
anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver
auferido.” (grifos meus).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 16 de 19
41.
O acusado optou por se posicionar, exclusivamente, como contraparte da Companhia no
Contrato, de forma não apenas transparente, mas também bastante assertiva26. A partir desse
momento, não parece razoável e nem lógico que se desloque para tal administrador, que não
atuou em nome da Companhia nas discussões sobre o Contrato, o ônus da prova que assegure
que as condições contratadas foram equitativas e idênticas àquelas que teriam sido celebradas
pela Companhia com terceiros27.
42.
Como exigir do administrador que não atuou pela Companhia que seja ele o responsável
por demonstrar que o negócio seguiu bases idênticas àquelas que teriam sido celebradas – pela
sua contraparte – com terceiros? Considerando que não houve interferência indevida ou má-fé
na condução do processo decisório da Companhia, temos que o referido administrador não
acompanhou o assunto pela Companhia; ou seja, nas discussões relativas ao Contrato, ele estava
de fora da estrutura social, do outro lado da negociação. Como impor ao acusado – que não esteve
envolvido na negociação pela Companhia – a obrigação e o ônus de comprovar que o resultado
final de uma negociação independente, longa e intensa observou condições equitativas, sob a
ótica de sua contraparte? Além disso, não é razoável exigir do administrador, que se absteve de
atuar pela Companhia, a obrigação de se autoimpor algum balizador ou limite às suas pretensões
e possibilidades negociais. No contexto de uma negociação legítima, o alinhamento de vontades
entre partes independentes foi atingido de forma hígida e procedimentalmente correta, estando
ausentes elementos que sugiram a existência de sinais de alerta.

26 Nas palavras da Acusação, “há registros de que as discussões se estenderam por prazo compatível com uma
efetiva negociação e não com a mera homologação de um negócio cujos termos estivessem previamente acordados”.
27 “(...) o desrespeito ao procedimento previsto no art. 156 da Lei das S.A. enseja a inversão do ônus da prova.
Demonstrada a existência de interesse extrassocial do gestor, a ausência de comunicação e/ou a inexistência de
abstenção será prova da culpa, partindo-se do pressuposto de que a decisão tomada pela companhia foi defeituosa,
passando a ter, então, o administrador de fazer prova em sentido contrário, ou seja, de que a operação foi razoável,
equitativa e útil à companhia, a qual não sofreu qualquer dano – o que serve como incentivo para que seja
respeitada a norma procedimental. Por sua vez, ainda que respeitado o procedimento previsto no art. 156 da Lei
6.404/76, pode a operação realizada ser revisada caso não tenha sido razoável, equitativa ou útil à companhia;
todavia, nesse caso, o ônus probatório sobre o fato de a operação ser unfair recai sobre quem contesta o ato de
gestão. A rigor, e sem precisar entrar na discussão sobre se a responsabilidade dos administradores é contratual
ou aquiliana, tal orientação vai ao encontro da interpretação majoritária dada ao art. 158, II, da Lei das S.A., no
sentido de que há presunção de culpa (presunção juris tantum) em caso de violação da lei e do estatuto, invertendo-
se, então, o ônus da prova.” (grifos meus) (SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas:
lealdade e conflito de interesses. São Paulo: Almedina, 2020. p. 195).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 17 de 19
43.
Tomemos como exemplo um caso hipotético em que um administrador negocia sua
remuneração e eventuais contratos de opção de compra e ações com a companhia, diretamente
com o conselho de administração ou por meio de algum comitê específico – assumindo que o
administrador não participa da negociação e da decisão pela companhia; e que não haja qualquer
sinalização de fraude, má-fé ou desvios de conduta. Nessas circunstâncias, não soaria crível
demandar do referido administrador, nos termos do art. 156, §1°, da lei, algum fator limitador ao
exercício de sua autonomia privada em uma negociação legítima e de boa-fé, travada entre partes
capazes e independentes. Entendo que não deveria ele – uma única pessoa natural negociando os
termos e condições de um contrato com uma sociedade anônima de capital aberto – parametrizar
a negociação de seus direitos, sacrificar seus interesses ou suavizar as condições propostas que
estejam sendo negociadas com a companhia como contraparte. Tenho dificuldade de vislumbrar,
em termos realistas, uma situação em que o administrador – que não tem a mesma estrutura
patrimonial, equipe e recursos da companhia – tenha efetivas condições de se desincumbir do
ônus de assegurar que o resultado das tratativas tenha atingido parâmetros equitativos, razoáveis
ou idênticos àqueles que seriam contratados pela sua contraparte com terceiros.
44.
Assim, entendo que o administrador que se declara impedido – desde que efetivamente
não participe das discussões e deliberações referentes ao negócio conflitado, seguindo o comando
do art. 156, caput – não se encontra na posição adequada para fazer cumprir a obrigação de
assegurar que o negócio se dê (i) em bases equitativas; (ii) de acordo com padrões de mercado;
ou (iii) em condições idênticas àquelas que teriam sido contratadas pela sua contraparte com
terceiros. Esse ônus de prova, em tais casos, se desloca para quem quer que tenha interesse de
discutir a regularidade da decisão negocial. A rigor – caso os trâmites de abstenção e
impedimento ocorram em linha com o disposto do caput do art. 156 e presumindo a ausência de
interferências indevidas sobre a companhia –, entendo que o administrador conflitado ocupará
posição bastante similar à do terceiro independente mencionado ao final do §1° do art. 156.
45.
A partir daí, por outro lado, caberá aos administradores que negociaram pela companhia
uma atenção redobrada em termos de procedimentos e diligência, por estarem atuando, em nome
da companhia, com um administrador conflitado. Em outras palavras, nas hipóteses em que o
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 18 de 19
administrador conflitado se declara impedido, o comando legal (art. 156, §1°) tende a gerar
consequências, de forma mais racional e sistemática, aos demais administradores que negociaram
e aprovaram, em nome da companhia, o negócio objeto de conflito. São tais administradores que,
em tese, têm os elementos necessários para garantir que a operação seja equitativa e esteja
alinhada com padrões de mercado. São tais administradores que, de fato, participaram e estavam
regularmente autorizados a defender os interesses da companhia no âmbito do negócio
conflitado. São tais administradores, dessa forma, que poderiam se sujeitar, de forma combinada
com o art. 153 da Lei n° 6.404/1976, à obrigação de garantir que a operação atenda às
características descritas no §1° do art. 156 da Lei n° 6.404/197628.
III.
Conclusão
46.
Ante o exposto, acompanho a conclusão da Diretora Relatora pela absolvição dos
Defendentes e concordo com os fundamentos utilizados para afastar (i) as alegações
preliminares; (ii) a imputação formulada pela Área Técnica, em face dos membros do conselho
de administração da Companhia, de violação ao art. 152, caput; c/c art. 154, caput, da Lei no
6.404/1976; e (iii) a acusação apresentada em face de José Seripieri por infração ao art. 156, §1o,

28 “(...) tem-se certa subjetividade na definição do que é uma ‘contratação razoável ou equitativa’. O erro do
administrador nessa avaliação é perfeitamente escusável desde que ele tenha agido com diligência ou, melhor,
tenha empregado o mesmo cuidado e diligência que teria na administração dos próprios negócios. (...) Se o
administrador se deu por impedido, ou seja, não participou da formação da vontade da companhia, não vejo como
responsabilizá-lo por eventuais danos que porventura tenham sido causados à companhia e que sejam superiores
às vantagens que o administrador tenha recebido como contraparte do negócio. Por tais danos, respondem apenas
os demais administradores, aqueles responsáveis pela formação de vontade da companhia, e deles se haverá de
exigir o padrão de diligência do art. 153; ou seja, eles poderão ser escusados se tiverem agido com diligência, como
em qualquer outro negócio. Para que o administrador que se deu por impedido se veja na situação de estar obrigado
a indenizar a companhia para além das vantagens que tiver auferido, será necessário demonstrar que ele de alguma
forma agiu em conluio com os demais administradores, que os influenciou indevidamente. E é claro que o ônus de
tal prova recairia sobre quem estivesse pretendendo a indenização. (...) Ao se declarar impedido, o administrador
que deixa de agir em nome da companhia e passa, naquele negócio, a apenas atuar em nome próprio, como
contraparte, assume o risco de descumprir o §1° do art. 156, ou seja, de ver o negócio anulado se não for realizado
em condições razoáveis ou equitativas e de ter que devolver os benefícios que tiver percebido em razão de tal
negócio. (...) Mas ao deixar de se declarar impedido o administrador, que, repita-se, não está impedido a priori,
passa a ter sobre ele o ônus de garantir – e demonstrar – que o negócio realizado com a companhia será para ela
benéfico, sob pena de responder pelos eventuais danos a ela causados, ainda que estes superem os benefícios
recebidos por ele, administrador, em decorrência do negócio.” (grifos meus) (CHEDIAK, Julian Fonseca Peña. O
conflito de interesses do administrador de sociedade anônima: uma sugestão de alteração no enfoque do tema. In:
ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos. São Paulo:
Malheiros, 2011. p. 414-417).
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm
Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010505/2018-49 – Manifestação de Voto – Página 19 de 19
da Lei no 6.404/1976.
47.
Minha divergência restringe-se aos fundamentos adotados pela Diretora Relatora para
justificar as absolvições dos membros do conselho de administração da acusação de violação ao
art. 154, caput, da Lei no 6.404/1976, pois (i) os atos dos administradores da Companhia objeto
da Acusação consubstanciam uma decisão negocial; (ii) não se verifica qualquer fragilidade na
higidez do processo decisório, fraude, má-fé, simulação ou prova no sentido de que a decisão
não teria sido desinteressada, refletida ou informada; e (iii) por isso, entendo que o regime de
presunções de regularidade existente em nosso ordenamento jurídico, alinhado com as
construções da business judgment rule, aplica-se integralmente ao caso e, com base nesse
fundamento, voto pela absolvição dos acusados.
48.
Por fim, com relação ao art. 156, §1°, da lei, entendo que o administrador que se declara
impedido – e efetivamente não participa das discussões e deliberações referentes ao negócio
conflitado, seguindo o comando do caput do art. 156 – não se encontra na posição adequada para
fazer cumprir a obrigação de assegurar que o negócio se dê (i) em bases equitativas; (ii) de acordo
com padrões de mercado; ou (iii) em condições idênticas àquelas que teriam sido contratadas
pela sua contraparte com terceiros. Esse ônus de prova, em tais casos, se desloca para quem quer
que tenha interesse de discutir a regularidade da decisão negocial.
É como voto.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor
Manifestação (1409260) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 82
Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2021.12.14 17:04:44
-03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/7872 – Manifestação de voto – Página 1 de 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/7872
(Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.010505/2018-49)
Reg. Col. 1455/19
Acusados:
Alexandre Silveira Dias

Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri
Assunto:
Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp
Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152,
caput, 154, caput, e 156, §1o, da Lei no 6.404/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Acompanho as conclusões e fundamentos do voto da Diretora Relatora. Entretanto,
gostaria de destacar um aspecto do caso que pode oferecer importante orientação sobre a conduta
esperada dos administradores à luz do art. 153 da Lei das S.A..
2.
Ao tratar da suposta violação ao art. 156 da Lei no 6.404/1976, um ponto ressaltado pela
acusação e que me parece relevante diz respeito ao início da vigência do contrato celebrado com
o acusado José Seripieri. Diferentemente do que usualmente ocorre em contratos de não
concorrência que em geral passam a valer após o desligamento do executivo, o contrato em questão
passou a produzir efeitos enquanto este ainda ocupava cargo na administração da Companhia e,
portanto, ainda estava sujeito ao cumprimento dos deveres fiduciários a ele inerentes.
3.
Para fins da imputação objeto da presente acusação, concordo com a conclusão da Diretora
Relatora de que tal sobreposição parcial e temporal entre as obrigações previstas no Contrato e os
deveres fiduciários exigidos dos administradores não seria suficiente para configurar, no caso, uma
violação ao art. 156 da Lei no 6.404/1976, pelas razões expostas em seu voto, particularmente, o
fato de que “o conjunto fático-probatório [...] evidencia que preponderava a avaliação e
negociação de contrapartida necessária para assegurar a ‘saída ordenada’, caso essa viesse a se
materializar”.
4.
Ademais, os elementos trazidos aos autos pela acusação não me convencem de que o
Voto PTE (1412158) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/7872 – Manifestação de voto – Página 2 de 2

Contrato não tenha sido celebrado em condições não equitativas, especialmente porque, como
também apontado pela Relatora, as obrigações assumidas por José Seripieri e o valor
correspondente foram estabelecidos de uma forma global e conjunta, sem especificação de valor
para cada contrapartida.
5.
Porém, e ainda que o presente caso não envolva imputação de infração ao dever de
diligência, considero relevante a ausência, seja pela acusação, seja pelas defesas, de considerações
sobre o impacto que teria, para fins do valor devido pela Companhia ao acusado, o período em que
este permanecesse no exercício de suas funções estatutárias. Trata-se de variável relevante.
6.
Com efeito, e como alegado pela defesa, as negociações para um acordo de não-competição
foram inicialmente concebidas na premissa de desvinculação de José Seripieri do cargo de
administrador, premissa esta que foi posteriormente alterada a partir da decisão do próprio acusado
de reconsiderar sua saída da Companhia. Reconheço que esta mudança, por si só, não interfere na
necessidade de celebração de um compromisso de não-concorrência, e que, como pontuou a
Diretora Relatora, as obrigações pactuadas eram mais amplas.
7.
Por outro lado, me parece que, à luz do dever de diligência dos administradores, o potencial
impacto da sobreposição entre a vigência do Contrato e o exercício do mandato de administrador
sobre o valor da contrapartida financeira fixada era um ponto relevante que deveria ser discutido
no processo de aprovação do Contrato, porque certamente afetaria a importância econômica do
compromisso assumido. Nesse sentido, causa certa surpresa constatar que não se exigiu, por
exemplo, que os assessores da Companhia analisassem se, e em que medida, tal interseção poderia
impactar o valor da contrapartida financeira.
8.
De todo modo, tendo em vista que não houve, neste processo, acusação de descumprimento
do dever de diligência, reitero que este registro não tem por objetivo discutir qualquer
irregularidade em relação ao processo decisório de aprovação do Contrato sob a ótica de tal dever.
Isso demandaria, primeiro, a formulação de imputação nesse sentido e, segundo, a apreciação dos
elementos de prova pertinentes.
É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente
Voto PTE (1412158) SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1412158)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1412158.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 17/12/2021, às 19:01, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1412160 e o código CRC ECE5C66B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1412160 and the "Código CRC" ECE5C66B.
Folha de Assinatura PTE 1412160 SEI 19957.010505/2018-49 / pg. 85